Tribunal: TJMT
Processo: 1001558-06.2021.8.11.0023
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001558-06.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADIR JOSE PADILHA - CPF: 035.369.221-20 (APELANTE), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), ADRIANA CANTANHEDE COSTA - CPF: 011.458.221-18 (APELANTE), ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.970.561-28 (APELANTE), ANTONIO GERMANO CANTANHEDE COSTA - CPF: 946.037.401-82 (APELANTE), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), DANIEL TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 057.657.751-01 (APELANTE), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 072.008.741-40 (APELANTE), JHONATAN COSTA SILVA - CPF: 061.664.301-24 (APELANTE), KAILAINY OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 060.928.041-40 (APELANTE), LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA - CPF: 080.774.911-70 (APELANTE), MARCUS VINICIUS NUNES PEREIRA - CPF: 074.007.611-61 (APELANTE), MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA - CPF: 089.983.411-66 (APELANTE), PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA - CPF: 061.045.791-83 (APELANTE), PAULO HENRIQUE RODRIGUES FARIAS - CPF: 088.360.061-75 (APELANTE), POLIANA BEZERRA SOUSA - CPF: 032.579.921-06 (APELANTE), THEREZINHA DE JESUS CANTANHEDE COSTA - CPF: 407.007.551-87 (APELANTE), THALYSON BRENDO DOS SANTOS - CPF: 502.795.048-96 (APELANTE), ALISSUANE KEMULE DOS SANTOS MELO - CPF: 074.761.071-10 (APELANTE), MARCIA GUEDES DA SILVA - CPF: 027.515.991-41 (APELANTE), ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES - CPF: 064.952.171-45 (APELANTE), GUSTAVO SOUZA ROCHA - CPF: 069.725.201-93 (APELANTE), GILSON MARIANO DANTAS - CPF: 019.504.241-70 (APELANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), JHONATTAN PEREZ BRITO - CPF: 030.225.481-17 (APELANTE), ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA LEAL (ASSISTENTE), LINDA MARIA NUNES CAMARGO (ASSISTENTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA GUEDES DA SILVA - CPF: 027.515.991-41 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA DE JESUS CANTANHEDE COSTA - CPF: 407.007.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THALYSON BRENDO DOS SANTOS - CPF: 502.795.048-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSUANE KEMULE DOS SANTOS MELO - CPF: 074.761.071-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CANTANHEDE COSTA - CPF: 011.458.221-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN COSTA SILVA - CPF: 061.664.301-24 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA BEZERRA SOUSA - CPF: 032.579.921-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARDON ARAUJO LEITE - CPF: 012.483.102-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MARDENN SILVA PESSOA - CPF: 033.905.731-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO NUNES DA SILVA - CPF: 002.461.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE PARTE DOS RÉUS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. LADO OUTRO, DESPROVEU OS RECURSOS DOS DEMAIS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA DA 7.ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ. VALIDADE PROBATÓRIA DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS LEGALMENTE INTERCEPTADAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. BREVE CONSULTA A APONTAMENTOS QUE NÃO GERA NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELOS CRIMES DO ART. 2.º DA LEI N.º 12.850/2013 E ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006. CONTEXTOS FÁTICOS E SUBJETIVOS DISTINTOS. PRESENÇA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS QUE IMPEDE A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FRAÇÃO DA AGRAVANTE. REAJUSTE PARA UM SEXTO. DECOTE DA MAJORANTE ATINENTE À ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. RECURSOS DE DEZ APELANTES DESPROVIDOS. RECURSOS DE CINCO APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXTENSÃO DE PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos por 15 réus contra sentença proferida pela 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que os condenou por delitos de organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar:
(i)
se o Juízo Especializado da Capital possuía competência para julgar o feito, a despeito de os crimes terem ocorrido no interior do Estado;
(ii)
se as comunicações telefônicas interceptadas são nulas, em decorrência da incompetência do juízo anterior que deferiu a cautelar;
(iii)
se é válido ou nulo o depoimento de testemunha que consultou peça processual durante a oitiva judicial;
(iv)
se as provas são suficientes para ratificar as condenações pelos crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas;
(v)
se houve
bis in idem
nas condenações simultâneas pelos delitos de organização criminosa e associação para o narcotráfico;
(vi)
se é possível desclassificar o delito de tráfico de drogas, pelo qual um dos apelantes foi condenado, para crime de posse de drogas para consumo próprio;
(vii)
se são idôneos os fundamentos aventados na sentença para elevar as penas-base;
(viii)
se o peso conferido à circunstância agravante observou o princípio da proporcionalidade;
(ix)
se há provas aptas a respaldar a aplicação da majorante do art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013.

III. Razões de decidir

3. Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

4.
Se a interceptação telefônica foi validamente autorizada, não padece de vício a descoberta fortuita, por ela propiciada, de outros crimes que não aqueles inicialmente apurados, sendo passíveis de valoração pelo julgador sentenciante as provas desveladas pelo fenômeno da serendipidade, ainda que a cautelar tenha sido deferida por juízo aparente que vem a se declarar incompetente em momento posterior.

5. O art. 204, parágrafo único, do CPP autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de o policial civil que participou da investigação e conhecia o inquérito, ao depor na qualidade de testemunha, consultar peça processual cujo conteúdo já lhe era familiar, a exemplo do relatório de inteligência por ele confeccionado, como ocorreu na espécie.

Ademais, a sentença não se fundamenta apenas no depoimento alegadamente viciado, de modo que, havendo provas independentes e autônomas capazes de conferir arrimo às condenações, não há o que se falar em prejuízo gerador de nulidade (art. 563, CPP).

6.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais
, corroborados que estão pelas confissões parciais de alguns dos apelantes e pelas comunicações telefônicas legalmente interceptadas, atestam que os réus se agremiaram de forma estruturalmente ordenada e com divisão funcional de tarefas ao “Comando Vermelho”, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, assim como se associaram entre si para o tráfico de drogas e para difundir entorpecentes ilícitos na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, impondo-se assim ratificar as condenações pelos crimes do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

7. Não há
bis in idem
na condenação simultânea dos apelantes pelos crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas, diante da pluralidade de vínculos associativos, em diferentes conjunturas, já que, na hipótese, as provas permitem discernir nitidamente a autonomia dos desígnios e os contextos fáticos imiscíveis que envolviam as condutas dos recorrentes.

8. As peculiaridades do caso concreto, de que trata o art. 28, §2.º,
da Lei n.º 11.343/2006, convergem para o irrefutável desiderato mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas com o recorrente condenado por tráfico, a inviabilizar a almejada desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal.

9. Uma vez evidenciado que os fundamentos aventados na sentença para avaliar negativamente as consequências do crime de tráfico e a conduta social dos réus confundem-se demasiadamente com as próprias elementares dos delitos pelos quais já estão sendo condenados, é de rigor neutralizar tais circunstâncias judiciais, para evitar o
bis in idem
.

10. À míngua de motivação fática que justifique a atribuição de peso superior a um sexto da pena-base à circunstância agravante da reincidência, impõe-se o reajuste para a fração paradigmática.

11. Não havendo prova cabal de que os agentes empregaram arma de fogo para perpetrar as atividades ilícitas no interesse da facção criminosa, mostra-se necessário resolver a dúvida em prol dos acusados e afastar a majorante do art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013.

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos de dez apelantes desprovidos e recursos de cinco apelantes parcialmente providos, com extensão de providências
ex officio
(art. 580, CPP).

Teses de julgamento:
“
1.
Compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual.
2.
Nas interceptações telefônicas validamente autorizadas, é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária
.
3.
É possível que a testemunha efetue breve consulta a apontamentos durante a sua oitiva judicial, sem que se possa falar em nulidade do depoimento, máxime se as declarações alegadamente viciadas sequer constituem o único espeque da condenação e inexiste prejuízo.
4.
Os depoimentos dos policiais, somados às confissões parciais e à vasta gama de comunicações telefônicas interceptadas, formam arcabouço probatório suficiente para manutenção da sentença condenatória
.
5.
Não há bis in idem na condenação simultânea do acusado pelos delitos de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas, diante da pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos, com desígnios autônomos.
6.
Evidenciando-se que as drogas apreendidas se destinavam à comercialização e à entrega ao consumo de terceiros, é correta a tipificação da conduta como tráfico de drogas e inviável a desclassificação para posse voltada ao consumo próprio.
7
.
Devem ser neutralizadas circunstâncias judiciais avaliadas negativamente mediante fundamentação inidônea.
8.
A atribuição de fração diversa de um sexto à circunstância agravante exige motivação idônea.
9.
A aplicação da majorante relacionada à arma de fogo depende do emprego do armamento por parte de algum integrante da facção, na atuação da organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5.º, LIII; CPP, arts. 69, 70 e 83,

art. 108, §1.º, art. 155,
caput
,
in fine
, art. 204, § único, art. 563; Lei n.º 12.850/2013, art. 2.º,
caput
e §2.º; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
AgR HC: 137438/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 26/05/2017; STJ,
HC 308.589/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 09/08/2016; HC n. 145.474/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, j. 6/4/2017; AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO j. 09/11/2021, AgRg no REsp n. 2.120.994/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16/10/2024; TJ-MT, N.U. 0005898-02.2011.8.11.0042, Ap. n.º 75688/2017, PEDRO SAKAMOTO, j. 21/03/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA

APELANTE(S): PAULO HENRIQUE RODRIGUES FARIAS

APELANTE(S): FELIPE MOTA DA SILVA

APELANTE(S): MARCUS VINICIUS NUNES PEREIRA

APELANTE(S): ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE(S): ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES

APELANTE(S): GUSTAVO SOUZA ROCHA

APELANTE(S): JHONATTAN PEREZ BRITO

APELANTE(S): DANIEL TOSCANO DA CONCEICAO

APELANTE(S): GILSON MARIANO DANTAS

APELANTE(S): PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA

APELANTE(S): MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA

APELANTE(S): KAILAINY OLIVEIRA DA COSTA

APELANTE(S): ANTONIO GERMANO CANTANHEDE COSTA

APELANTE(S): ADIR JOSE PADILHA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto pelos apelantes identificados em epígrafe contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1001558-06.2021.8.11.0023 (“Operação Calçadão”), que os
condenou
nos seguintes termos:

1.

GILSON MARIANO DANTAS
, vulgo
“Lapada”
, foi sancionado com pena de
19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 1.915 (mil, novecentos e quinze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, dos delitos de
organização criminosa agravada
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.º, §3.º, da Lei n.º 12.850.2013, art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

2.

FELIPE MOTA DA SILVA
foi sancionado com pena de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 848 (oitocentos e quarenta e oito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, dos delitos de
organização criminosa
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

3.

ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
, vulgo
“Negreiro”
,

foi sancionado com pena de
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 1.024 (mil e vinte e quatro) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, dos delitos de
organização criminosa
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

4.

DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO
, vulgo
“Índio”
,

foi sancionado com pena de
11 (onze) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 1.082 (mil e oitenta e dois) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, dos delitos de
organização criminosa
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

5.

ADIR JOSÉ PADILHA
foi sancionado com pena de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 848 (oitocentos e quarenta e oito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, dos delitos de
organização criminosa
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

6.

PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA
foi sancionado com pena de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, dos delitos de
organização criminosa majorada
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

7.

MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA
, vulgo
“Fumaça”
ou
“Popó”
,

foi sancionado com pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
(após detração em sede de sentença), mais pagamento de 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, dos delitos de
organização criminosa
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

8.

LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA
foi sancionado com pena de
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 989 (novecentos e oitenta e nove) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, dos delitos de
organização criminosa
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

9.

MARCUS VINICIUS NUNES PEREIRA
, vulgo
“Aranha”
ou
“Vinicius”
,

foi sancionado com pena de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 848 (oitocentos e quarenta e oito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, dos delitos de
organização criminosa
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

10.

GUSTAVO SOUZA ROCHA
foi sancionado com pena de
11 (onze) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 1.082 (mil e oitenta e dois) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, dos delitos de
organização criminosa
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

11.

ANTÔNIO GERMANO CANTANHEDE COSTA
foi sancionado com pena de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 848 (oitocentos e quarenta e oito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, dos delitos de
organização criminosa
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

12.

JHONATTAN PEREZ BRITO
foi sancionado com pena de
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 989 (novecentos e oitenta e nove) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, dos delitos de
organização criminosa
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

13.

KAILAINY OLIVEIRA DA COSTA
foi sancionada com pena de
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito de
associação para o tráfico de drogas
(art. 35 da Lei n.º 11.343/2006);

14.

ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES
, vulgo
“Mondronga”
ou
“Xande”
,

foi sancionado com pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito de
associação para o tráfico de drogas
(art. 35 da Lei n.º 11.343/2006);

15.

PAULO HENRIQUE RODRIGUES FARIAS
foi sancionado com pena de
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito de
associação para o tráfico de drogas
(art. 35 da Lei n.º 11.343/2006).

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 224376706, por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
ANDERSON
,
PAULO
,
JHONATTAN
,
MARCUS
,
FELIPE
,
GUSTAVO
,
LUCAS
e
ALEXANDRE
suscitam, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais

da norma administrativa constante da Resolução n.º 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, no específico ponto em que atribui à Sétima Vara Criminal da Capital a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, por ofensa ao art. 5.º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, a art. 83, todos do CPP, tudo com o subsequente pedido de
remessa dos autos ao juízo competente
, situado na Comarca de
Peixoto de Azevedo/MT
, onde os delitos teriam se consumado,
inclusive por se tratar do
juízo prevento
.

Alternativamente, caso afastada a preliminar anterior, postulam o reconhecimento da
nulidade de todos os atos processuais realizados pela autoridade judiciária de Peixoto de Azevedo/MT
, notadamente das medidas cautelares de interceptação telefônica

e de busca e apreensão, as quais teriam sido deferidas por juízo sabidamente incompetente, afastando-se assim a teoria do juízo aparente.

Outrossim, ainda em sede preliminar, os referidos apelantes arguem nulidade, por
ilicitude probatória
, do depoimento prestado em juízo pela testemunha
Elton da Silva Bedendo
, que teria
efetuado a leitura de relatório policial existente nos autos, durante a sua oitiva
, em infringência ao
art. 204 do CPP
e ao princípio da oralidade da prova.

No mérito,
ANDERSON
,
PAULO
,
JHONATTAN
,
MARCUS
,
FELIPE
,
GUSTAVO
,
LUCAS
e
ALEXANDRE

formulam pedido de
absolvição
do crime de
associação para o tráfico de drogas
,
com fulcro no princípio
in dubio pro reo
,

ante a alegada insuficiência probatória;
ao que
ANDERSON
,
JHONATTAN
,
MARCUS
,
FELIPE
,
GUSTAVO
e
LUCAS
acrescentam o pedido cumulativo de
absolvição
do delito de
organização criminosa
: seja por falta de provas, seja pela
ocorrência de
bis in idem

com a condenação simultânea pela infração do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Por sua vez, nas razões recursais disponíveis no ID 224376668, mediante o patrocínio de advogado constituído,
GILSON
busca a
absolvição dos delitos que lhe são imputados
, com arrimo no art. 386, V ou VII, do CPP, alegando que a condenação se embasou unicamente nos diálogos interceptados, sem elementos nos autos capazes de vincular o réu ao apelido a ele atribuído nas conversas captadas.

Subsidiariamente,
GILSON
pretende a
desclassificação
do crime de
narcotráfico
(art. 33, Lei n.º 11.343/2006) para
posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28, Lei n.º 11.343/2006), sob o fundamento de que não estaria demonstrada a finalidade mercantil dos entorpecentes encontrados em seu poder, assim como pleiteia a fixação das
penas-base no mínimo legal
, mediante a neutralização dos vetores judiciais atinentes à
culpabilidade
,
conduta social
e
consequências
, e requer a redução para
1/6 (um sexto)
do peso conferido à
agravante da reincidência
.

Já nas conjuntas razões recursais de ID 224376755, através de advogado particular,
ANTÔNIO
,
PABLO
e
KAILAINY
levantam preliminar de
nulidade do depoimento
do policial
Elton da Silva Bedendo
, com esteio no art. 204 do CPP, pois a testemunha não teria se limitado à breve consulta a apontamentos, mas verdadeiramente lido relatório policial durante o depoimento.

No mérito,
ANTÔNIO
,
PABLO
e
KAILAINY
almejam a
absolvição
do crime de
associação para o narcotráfico
e, cumulativamente, os dois primeiros vindicam a
absolvição
do delito de
organização criminosa
, todos eles argumentando, em ambos os casos, que os diálogos captados pela interceptação telefônica estariam isolados nos autos e, por conseguinte, não preencheriam o
standard
probatório exigido para a condenação.

Alternativamente,
ANTÔNIO
e
PABLO
invocam o
princípio que veda o
bis in idem
, para vindicar a
absolvição
do delito de
organização criminosa
, com prevalência do
crime único e mais específico de associação para o tráfico
, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato.

Em vertente subsidiária,
PABLO
e
ANTÔNIO
rogam o
redimensionamento das penas basilares
, mediante a neutralização das circunstâncias judiciais pertinentes à
culpabilidade
e à
conduta social
, ao que
PABLO
adiciona ainda o pedido de
decote da majorante
relacionada ao emprego de
arma de fogo
(art. 2.º, §2.º, Lei n.º 12.850/2013).

Nas razões recursais registradas no ID 245370163,
DANIEL
, por intermédio de sua advogada, suscita arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade
da norma administrativa do TJMT que atribui à Sétima Vara Criminal de Cuiabá a competência para julgar os crimes envolvendo organização criminosa,
com jurisdição em todo o Estado
, e, por conseguinte, almeja reconhecimento da
incompetência do juízo sentenciante
e
remessa dos autos ao juízo prevento da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
.

Alternativamente, caso rejeitadas tais questões, requer o reconhecimento da
nulidade
dos atos processuais praticados pelo magistrado de
Peixoto de Azevedo/MT
, notadamente do conteúdo das
interceptações telefônicas autorizadas pelo juízo incompetente
; ao que agrega ainda tese de
nulidade do depoimento
prestado em juízo pela testemunha
Elton da Silva Bedendo
, por violação ao art. 204 do CPP.

No mérito,
DANIEL
postula a
absolvição do delito de organização criminosa
, por falta de provas, e
prequestiona
a matéria controversa ora em debate.

Por fim, nas razões recursais juntadas no ID 246238691,
ADIR
e
MURILLO
, patrocinados por advogado particular, se insurgem exclusivamente em face da
dosimetria das penas
, contexto em que
ADIR
pede a fixação das
penas-base no mínimo legal
, mediante a neutralização da sua
culpabilidade
e
conduta social
, ao passo que
MURILLO
pretende o
afastamento da majorante
relacionada ao emprego de
arma de fogo
, no que tange ao delito de organização criminosa

(art. 2.º, §2.º, Lei n.º 12.850/2013).

Em contrarrazões acostadas no ID 224376762 e ID 254825688, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 260523156, opina pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, recomenda o
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que os apelantes
ANDERSON
,
PAULO
,
JHONATTAN
,
MARCUS
,
FELIPE
,
GUSTAVO
,
LUCAS
,
ALEXANDRE
e
DANIEL
suscitam, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais da Resolução n.º 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT
, por ofensa, respectivamente,
ao art. 5.º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, e art. 70, ambos do CPP, no específico ponto em que aquela norma administrativa confere à Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, argumentando que apenas a União poderia legislar em matéria processual, ao passo que a lei federal (CPP) determina que
competência seja firmada pelo local da infração
, de modo que
o Juízo Especializado desta Capital, que sentenciou o feito, seria incompetente para tanto
.

Com arrimo nestes argumentos, os apelantes requerem o reconhecimento da nulidade, com a subsequente remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de
Peixoto de Azevedo/MT
, cidade onde as infrações penais teriam se consumado, para que o juízo daquela unidade judiciária julgue o processo,
inclusive por se tratar do juízo prevento, nos termos do art. 83 do CPP
.

Alternativamente, caso rechaçada a arguição, os recorrentes postulam o reconhecimento da
nulidade de todos os atos processuais praticados pela autoridade judiciária de Peixoto de Azevedo/MT
, notadamente do conteúdo resultante da interceptação telefônica por ela autorizada, alegando que o juízo em questão era sabidamente incompetente à época em que deferiu a cautelar, o que
afastaria a teoria do juízo aparente
.

Em que pesem os judiciosos argumentos da d. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, extrai-se dos autos que o presente feito teve início em Peixoto de Azevedo/MT, onde os órgãos encarregados da persecução penal buscavam apurar o crime de homicídio qualificado cometido contra o jornalista
Ediney Menezes
(Ação Penal PJE n.º 1002137-85.2020.8.11.0023), em que figurava como suspeito à época o ora apelante
PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA
, conjuntura em que o Juízo da Segunda Vara Criminal daquela Comarca, no bojo dos Incidentes PJE n.º 1001974-08.2020.8.11.0023 e n.º 1000151-62.2021.8.11.0023, autorizou medida de interceptação telefônica, através da qual descortinou-se o possível envolvimento dos alvos com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Ante o advento de tais indícios, em
13/08/2021
, o d. Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, acolhendo manifestação exarada pelo Ministério Público, declinou da competência para a 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT e determinou a remessa dos autos a este juízo (ID 224376210).

Ato contínuo, o feito aportou no Juízo Especializado da Capital, que, em
20/08/2021
, deu vista dos autos ao órgão do Ministério Público com atribuições para oficiar perante a sua unidade judiciária – GAECO

(ID 224376217), o qual, em
03/09/2021
, ofereceu denúncia em desfavor dos réus (ID 224376219), após o que, em
14/09/2021
, o d. Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá
ratificou
os atos decisórios e não decisórios praticados pelo magistrado anterior
e recebeu a exordial acusatória, com fulcro na Resolução n.º 11/2017, do Tribunal Pleno do TJMT, nos seguintes termos,
in verbis
:

“A Resolução TJMT/TP 11/2017 redefiniu as competências das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande. A citada Resolução estabeleceu que
à 7ª Vara Criminal de Cuiabá compete o processamento e julgamento dos delitos praticados por Grupo Criminal Organizado
, previsto na Lei 9.034/95, hoje denominada Organização Criminosa previsto na Lei 12.850/13.
Assim sendo,
RECONHEÇO A COMPETÊNCIA e RECEBO OS AUTOS no estado em que se encontram, RATIFICANDO OS ATOS DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS
,
nos termos do artigo 108, §1º do Código de Processo Penal
, c.c. o disposto na Resolução TJMT/TP 11/2017”
. (ID 224376226) – Destaquei.

Desta feita, o Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá determinou a citação dos acusados, instruiu o processo e, ao final, sentenciou a lide.

Nesse cenário, ao contrário do que sugere a i. defesa,
inexiste qualquer ilegalidade na providência adotada na instância de origem
, pois este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
, ainda que cometido no interior do Estado.

Nesse sentido:

“
É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da
Resolução n.º 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, conforme já decidiu anteriormente esta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

Em relação às
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa, por
violação aos dispositivos constitucionais
que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por
ofensa aos dispositivos legais
que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que estas
tampouco devam prosperar
.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu
a legitimidade do TJMT para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, a competência da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes de organização criminosa ocorridos no interior do Estado, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

“1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“2.
No caso concreto, são apurados delitos
de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe
de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça
é autorizado
pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da
Constituição Federal e
, pelo art. 74 do Código de Processo Penal -
CPP
, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Ademais, conquanto a i. defesa entenda que os apelantes foram prejudicados pela tramitação do processo na Sétima Vara Criminal da Capital, urge destacar que a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir
a
otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

Deste modo, a meu ver, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
não acarretou qualquer prejuízo aos recorrentes
.

Em outra vertente, a i. defesa sustenta que, caso rechaçada a presente preliminar e reconhecida a competência do juízo sentenciante, isto é, da Sétima Vara Criminal Especializada de Cuiabá, seria de rigor reconhecer a
nulidade, por ilicitude probatória
, das provas encontradas por ocasião do cumprimento da busca e apreensão e dos
diálogos captados através das interceptações telefônicas
, pois tais
medidas cautelares foram deferidas pelo Juízo Criminal de Peixoto de Azevedo/MT, que seria sabidamente incompetente
.

Sem razão
.

Não obstante as referidas providências acautelatórias tenham sido decretadas pelo Juízo Criminal de
Peixoto de Azevedo
, o qual
posteriormente declarou-se incompetente
, o declínio da competência de um juízo para o outro
não implica necessariamente na nulidade dos atos processuais já aperfeiçoados
, os quais, ainda que porventura praticados por juízo incompetente,
podem ser ratificados
pelo julgador dotado de competência para tanto, assim como ocorreu na hipótese, em que o Juízo Especializado de Cuiabá
ratificou
expressamente todos os atos do magistrado anterior
(ID 224376226).

É o que preceitua o
art. 108, § 1.º, do Código de Processo Penal
, segundo o qual, se
“(...) for aceita a declinatória,
o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá”
.
– Negritei.

A propósito, impõe-se alinhavar também que,
mesmo nos casos de incompetência absoluta do juízo
que decretou as medidas cautelares iniciais, não há nulidade
ipso facto
do conteúdo probatório delas decorrentes, a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
constatada a incompetência absoluta
, os autos devem ser remetidos ao juízo competente,
que pode ratificar ou não os atos já praticados
”
.

(HC 308.589/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 01/09/2016) – Grifei.

Por fim, destaque-se ainda que a interceptação telefônica que instrui o presente feito foi inicialmente decretada pelo Juízo Criminal de Peixoto de Azevedo/MT,
no interesse de procedimento criminal voltado a apurar delito de
homicídio

(art. 121, §2.º, CP)
, ocorrido em
15/11/2020
, em que figurava como vítima o jornalista
Ediney Menezes
e como suspeito um dos apelantes (Ação Penal PJE n.º
1002137-85.2020.8.11.0023), sendo que, a partir das escutas, foram desvelados indícios
inicialmente apontando a ocorrência de
tráfico de drogas
por parte dos alvos e possível
associação
para o comércio malsão
(art. 33 e art. 35, Lei n.º 11.343/2006)
, em franca ocorrência do
fenômeno conhecido como encontro fortuito ou descoberta casual de provas, também chamado de “serendipidade”
e amplamente admitido pelas Cortes Superiores, o que
ensejou a continuidade das captações
.

A propósito, a
validade

das interceptações
judicialmente autorizadas com determinado fim, mas
que redundam no desvelamento fortuito de provas indicando crimes diversos
, já foi amplamente reconhecida e declarada pelas Cortes Superiores:

“2.
Nas interceptações telefônicas validamente determinadas é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária
. (...)”
. (
STF
- AgR HC: 137438 SP - SÃO PAULO 0057583-92 .2016.1.00.0000, Relator.: Min . LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/05/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-133 20-06-2017) – Destaquei.

“4. A validade da investigação não está condicionada ao resultado, mas à observância do devido processo legal.
Se o emprego de método especial de investigação, como a interceptação telefônica, foi validamente autorizado,
a descoberta fortuita, por ele propiciada, de outros crimes que não os inicialmente previstos não padece de vício, sendo as provas respectivas passíveis de ser consideradas e valoradas no processo penal
”
. (
STF
- HC: 106152 MS - MATO GROSSO DO SUL 9943413-44 .2010.1.00.0000, Relator.: Min. ROSA WEBER, Julgamento: 29/03/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-106 24-05-2016) – Grifei.

“
6. Ainda que as condutas imputadas aos ora pacientes não guardem relação direta com aquelas que originaram a quebra do sigilo,
mostra-se legítima a utilização da referida medida cautelar preparatória, se por meio dela descobriu-se fortuitamente a prática de outros delitos
”.
(
STJ
– HC n. 187.189/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 23/8/2013) – Grifei.

Desta feita,
só depois disso, com a evolução das interceptações
, é que
emergiram indícios mais plausíveis e contundentes quanto ao crime conexo de organização criminosa
e ao possível pertencimento dos suspeitos à facção “Comando Vermelho”
(art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013)
.

É o que se extrai dos
Relatórios Técnicos Parciais n.º 001, 002, 003, 004, 006, 007 e 009/2021/NI/GTA
, de
15/01/2021
,
09/02/2021
,
25/02/2021
,
08/03/2021
,
30/03/2021
,
16/04/2021
e
20/05/2021
, respectivamente, e do
Relatório Técnico Final n.º 007/2021/NI/GTA
, de
15/07/2021
(ID 224375676, ID 224375678, ID 224375681, ID 224375682, ID 224375686, ID 224375688, ID 224375694 e ID 224376200).

Aliás, é o que se infere também da decisão por meio da qual, em
13/08/2021
, o Juízo da
2.ª Vara de Peixoto de Azevedo
declinou da competência para o Juízo da
7.ª Vara Criminal de Cuiabá
,
in verbis
:

“Prefacialmente, registre-se que
as investigações, realizadas pela Autoridade Policial, se iniciaram no cenário de apuração do crime de homicídio qualificado contra a vítima Ediney Menezes - jornalista
- (Ação Penal n. 1002137-85.2020.8.11.0023). Assim, a
Autoridade Policial, com o escopo de localizar possíveis autores e obtenção de outras fontes de provas, ajuizou o pedido de interceptação telefônica
n. 26/2020 (Processo n. 1001974-08.2020.8.11.0023). Logo,
instituiu-se a monitoração das comunicações de Pablo Henrique Cantanhede de Sousa, investigado no inquérito policial em debate
. Sobrevém que,
no deslinde da ação cautelar
, independentemente da inexistência de registros telefônicos que o conectasse ao homicídio investigado,
apurou-se a provada participação do investigado na promoção do tráfico de entorpecentes, dispondo do arrimo de outras pessoas para fornecimento, compartilhamento e estocagem de drogas
. (...). Como consequência disso, a Autoridade Policial instaurou ação cautelar para interceptação dos numerais contidos ao Núm. 59103425 - Pág. 1-11,
principiando-se a investigação intitulada como ‘Operação Calçadão’
,
em 21 de janeiro de 2021 e findando-se em 4 de maio de 2021, com o levantamento de, aproximadamente, 40.000 (quarenta mil) registros de comunicação
, dentre chamadas de áudio e SMS’s.
Após o indiciamentos dos investigados e a exposição do Relatório Técnico Final n. 007/2021
/NI/GTA –
15/07/2021
,
o Representante Ministerial arguiu que consta do procedimento investigativo, em tela, veementes indícios da prática do delito de organização criminosa
(...). Pois bem, ante os fatos acima compilados, o Relatório Técnico Final n. 007/2021/NI/GTA – 15/07/2021 e o parecer Ministerial, muito bem fundamentado,
constata-se a presença de fortes elementos que sugerem a subsistência de vínculo entre os investigados, os quais demonstram que atuam de modo estruturalmente ordenado, com divisão de tarefas, com relações hierárquicas entre seus integrantes, com nexos mercantis, até mesmo, com cadastramento (‘batismo’) de novos membros, indubitavelmente, configurando-se a prática do crime de organização criminosa
, nos termos do artigo 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013.
Portanto, de rigor o declínio da competência dos presentes autos, à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, tendo em vista que competente é para fins de processar e julgar os delitos narrados nos presentes autos
. (...). À face do exposto, acolho a manifestação Ministerial de Núm. 62092201 - Pág. 1- 33, pelo que,
DECLINO da competência
e decisão dos presentes autos,
à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, para o devido processamento, por ser o Juízo competente para processar o Crime Organizado”.
(ID 224376210) – Destaquei.

Deste modo, a despeito do entendimento diverso da d. defesa,
é plenamente aplicável ao caso a

teoria do juízo aparente
, pois, à época em que exerceu jurisdição cautelar no feito e, dentre outras medidas, autorizou e prorrogou as interceptações telefônicas (Incidente PJE n.º 1000151-62.2021.8.11.0023), o Juízo Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo aparentava ser competente para tanto.

É evidente, pois,
a
legalidade
da

posterior
ratificação
e
convalidação
pelo juízo competente dos atos praticados pelo magistrado anterior
e, por conseguinte, é nítida a
licitude das provas decorrentes de tais atos processuais
, mesmo porque, reitere-se, as interceptações foram deferidas e prorrogadas mediante decisão judicial motivada e satisfação dos requisitos legais (art. 2.º, Lei n.º 9.296/96),
resultando em elementos de convicção passíveis de utilização para formação do convencimento do julgador sentenciante
.

Nesse sentido:

“1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 1º da Lei n. 9.296/1996 deve ser interpretada com ponderação,
não havendo ilegalidade no deferimento da interceptação telefônica por Juízo diverso daquele que vier a julgar a ação principal, sobretudo quando a medida for autorizada no curso da investigação criminal
”
. (REsp n. 1.355.432/SP, relator Ministro Jorge Mussi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 4/9/2014) – Negritei.

“2. É cediço que o
princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, sobremaneira no curso de investigações complexas em que não se mostram integralmente definidos, de plano, as imputações, os agentes envolvidos e a competência
. Deste modo,
é possível a ratificação de medidas cautelares autorizadas por Juízo que, em momento posterior, fora declarado incompetente
. Vale frisar que,
mesmo nos casos de incompetência absoluta, se admite a ratificação dos atos decisórios
”
. (AgRg no AREsp n. 2.295.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A NULIDADE DO DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA ELTON DA SILVA BEDENDO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, os apelantes
ANDERSON
,
PAULO
,
JHONATTAN
,
MARCUS
,
FELIPE
,
GUSTAVO
,
LUCAS
,
ALEXANDRE
,
ANTÔNIO
,
PABLO
,
KAILAINY
e
DANIEL
arguem a
nulidade do depoimento
prestado em juízo pelo investigador
Elton da Silva Bedendo
, alegando que, durante sua oitiva judicial, a testemunha
não teria se limitado à breve consulta a apontamentos
, mas verdadeiramente
efetuado a leitura de relatório policial
existente nos autos, em infringência ao
art. 204 do CPP
e ao princípio da oralidade da prova.

No entanto, a preliminar
deve ser
rejeitada
.

Como se sabe, o depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito, o que, porém, não impede que a testemunha realize breve consulta a apontamentos, consoante preconiza o art. 204,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 204.

O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito.

Parágrafo único.

Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos
”.

No caso concreto, a simples aferição da mídia audiovisual contendo a oitiva judicial do policial civil
Elton da Silva Bedendo
evidencia que a testemunha não apresentou seu depoimento por escrito, pelo contrário, prestou-o oralmente perante a autoridade judiciária, inclusive respondendo de modo espontâneo e fluído às indagações das partes, que o inquiriram mediante exame cruzado (
cross examination
).

Ademais, embora a testemunha tenha consultado,
em determinados momentos
, alguns apontamentos consignados no Relatório de Inteligência, isto não se deu de maneira velada ou furtiva e foi inclusive verbalizado pelo próprio depoente na audiência, particularidade que
não
implica na nulidade das suas declarações.

A uma
, porque a própria testemunha
Elton
foi um dos investigadores responsáveis por elaborar todos os relatórios técnicos de inteligência acostados aos autos, sendo ele inclusive o signatário dos relatórios em questão, quais sejam,
os
Relatórios Técnicos Parciais n.º 001, 002, 003, 004, 005 006, 007 e 009/2021/NI/GTA
, e o
Relatório Técnico Final n.º 007/2021/NI/GTA
(ID 224375676, ID 224375678, ID 224375681, ID 224375682, ID 224375684, ID 224375686, ID 224375688, ID 224375694 e ID 224376200).

Deste modo, é evidente que
a testemunha já possuía conhecimento sobre o conteúdo dos documentos
, o que significa dizer que a simples consulta a alguns apontamentos ali consignados
não teve o condão de enviesar suas declarações ou acarretar qualquer sugestionamento à sua narrativa
.

Ademais, considerando o
extenso lapso temporal
transcorrido entre as investigações das quais o depoente participou (
início de 2021
) e a data da audiência instrutória (
abril de 2023
), assim como tendo em vista o seu ofício de policial civil e, consequentemente, a pluralidade de apurações semelhantes com que teve contato ao longo dos anos, era mesmo
natural que o declarante consultasse a documentação por ele confeccionada, a fim de rememorar a dinâmica dos fatos
sobre os quais iria depor, haja vista a falibilidade da memória humana.

Aliás, ao ser confrontada pela i. defesa acerca das
pontuais

consultas
por ele realizadas no curso de sua oitiva, o investigador
Elton
fez justamente esclarecer que,
embora estivesse a prestar declarações orais livres e espontâneas, utilizava-se de meros apontamentos constantes do Relatório Técnico por ele assinado
, tão somente para se recordar de nuances mais específicas relacionadas às interações e diálogos mantidos entre os investigados e que foram captados durante as interceptações por ele analisadas (46min05seg aos 47min36seg do arquivo de mídia intitulado “AIJ - 17.04.2023_001”).

Sobre o tema, o e. STJ já assentou que
inexiste ilegalidade
no fato de policial civil, na condição de testemunha, consultar peças processuais da qual já tinha conhecimento
, por ocasião de sua oitiva judicial, conforme se depreende do seguinte precedente:

“3. O art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva,
inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior
, antes de serem ouvidos pelo Magistrado”
. (HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017).

É também o posicionamento deste e.
TJMT
:

“Na inquirição de testemunha, a prévia leitura das suas declarações extrajudiciais, não gera nulidade nem descrença do seu depoimento judicial, especialmente, em se tratando de policial militar, que, no decorrer do tempo, tendo vivenciado diversos outros fatos similares, tem dificuldade de recordar-se do caso sob investigação”
(TJMT, N.U 0002075-88.2014.8.11.0050, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDACÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).

“O art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado”
. (N.U 1001112-32.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

“1. A prévia leitura da peça acusatória às testemunhas não acarreta nulidade na audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de um ato processual público, esse procedimento é essencial para que o depoente tenha conhecimento dos fatos sobre os quais será questionado”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10001805120218110011, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2024).

A duas
, porque, como se sabe, a atual jurisprudência das Cortes Superiores preconiza que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
, terão seu reconhecimento condicionado à
demonstração de efetivo prejuízo acarretado à parte
, sem o qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
):

“5. O
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
,
sejam relativas ou absolutas
,
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo
à parte,
sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)
”
. (AgRg no AREsp n. 2.521.340/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 3/12/2024) – Grifei.

Na hipótese,
as condenações
não
se embasam unicamente no depoimento tido por viciado
, especando-se também sobre
outros elementos probatórios desvinculados e oriundos de fontes independentes
, a exemplo das declarações judiciais das demais testemunhas, como
Rayd Wassem Osti
e
Manoy da Silva Rodrigues
, e do conteúdo dos diálogos captados pela interceptação telefônica, de modo que, havendo provas independentes e autônomas capazes de conferir arrimo ao édito condenatório, resta
nítida a ausência,
in casu
, de prejuízo ensejador de nulidade
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“
V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento
,

uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação
, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja,
não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, em data indeterminada, mas desde antes do dia 25/01/2021, em Peixoto de Azevedo/MT, os apelantes
LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA, PAULO HENRIQUE RODRIGUES FARIAS, FELIPE MOTA DA SILVA, MARCUS VINICIUS NUNES PEREIRA,
vulgo
“Aranha” ou “Vinicius”
,
ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS,
vulgo
“Negreiro”
,
ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES,
vulgo
“Mondronga” ou “Xande”
,
GUSTAVO SOUZA ROCHA, JHONATTAN PEREZ BRITO, DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO,
vulgo
“Índio”
,
GILSON MARIANO DANTAS,
vulgo
“Lapada”
,
PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA, MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA,
vulgo
“Fumaça” ou “Popó”
,
KAILAINY OLIVEIRA DA COSTA,
vulgo
“Kaka”
,
ANTONIO GERMANO CANTANHEDE COSTA
e
ADIR JOSE PADILHA
promoveram, constituíram e integraram pessoalmente a organização criminosa armada “Comando Vermelho”, atuante no Município de Peixoto de Azevedo/MT (
FATO 01
).

Ressai da exordial acusatória que, no dia 02/06/2021, nas residências situadas na Rua Padre Santo, n.º 03, bairro Maringá I, em Várzea Grande/MT, e na Rua São José, n.º 233, bairro Mãe de Deus, em Peixoto de Azevedo/MT, respectivamente, os apelantes
GILSON MARIANO DANTAS,
vulgo
“Lapada”
, e
PAULO HENRIQUE RODRIGUES FARIAS
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriram, guardaram e tinham à venda drogas ilícitas, para fins de traficância (
FATO 02
).

Outrossim, a prefacial destaca que, em data indeterminada, mas desde antes do dia 25/01/2021, em Peixoto de Azevedo/MT, todos os apelantes se associaram, com o fim de praticar tráfico de drogas no referido município (
FATO 03
).

Segundo a proposição ministerial, as investigações se iniciaram a partir de apuração do crime de homicídio qualificado contra a vítima
Ediney Menezes
, conjuntura em que a autoridade policial representou por medida cautelar de interceptação telefônica, com o fito de apurar o delito doloso contra a vida, sendo que, durante o monitoramento das comunicações do réu
PABLO HENRIQUE
, constatou-se sua participação no fomento do narcotráfico em Peixoto de Azevedo, inclusive com o apoio de outros indivíduos para armazenamento e distribuição dos entorpecentes, iniciando-se aí a operação policial que redundou na presente ação penal, popularmente denominada de “Operação Calçadão”, haja vista que a mercancia ilícita comumente se dava no calçadão daquela urbe.

Ainda de acordo com o
Parquet
, com a evolução das investigações, restou materializada a prática do crime de organização criminosa por parte dos denunciados, intimamente atrelada ao “Comando Vermelho” e caracterizada por estrutura ordenada e divisão de tarefas, até mesmo para o cadastramento (“batismo”) de novos membros, descrevendo a incoativa também que, por ocasião do cumprimento de busca e apreensão em 02/06/2021, os réus
GILSON
, vulgo
“Lapada”
,

e
PAULO
foram efetivamente encontrados em poder se narcóticos, com finalidade mercantil, e que
GILSON
figurava como o líder da célula do CV-MT de Peixoto de Azevedo.

A preambular narra também que os recorrentes
ANDERSON
, vulgo
“Negreiro”
, e
GUSTAVO
, reclusos na cadeia pública à época, foram recrutados para exercer liderança na unidade carcerária e realizar o cadastramento dos demais segregados junto “Comando Vermelho”, recebendo, para tanto, orientações do apelante
DANIEL
, vulgo
“Índio”
, e do corréu
Ardon Araújo Leite
(falecido).

Outrossim, consta da imputação que
Ardon
e o recorrente
FELIPE
prestavam auxílio a
ANDERSON
, vulgo
“Negreiro”
, e
GUSTAVO
, em um esquema articulado para a inserção de aparelhos celulares e entorpecentes no estabelecimento prisional, na medida em que o primeiro deixava mensagens escritas, drogas ilícitas, celulares e dinheiro na construção da nova delegacia da cidade, onde alguns reclusos realizavam trabalho extramuros e, quando voltavam para o ergástulo, levavam consigo para o interior da prisão tais encomendas.

Na mesma toada, o órgão acusador imputa ao apelante
ADIR
o papel de pessoa de confiança do líder
GILSON
, vulgo
“Lapada”
, ressaltando que o primeiro chegava a guardar para o superior hierárquico itens como armas de fogo e substâncias entorpecentes, ao passo que o segundo, por sua vez, além de articular e avalizar as atividades delituosas do grupo criminoso, ainda resolvia desavenças entre os demais agremiados, decidia sobre a prática de homicídio, viabilizava a prestação de serviços advocatícios para os associados e cobrava mensalidade dos traficantes faccionados, em prol da organização criminosa.

A exordial consigna que, assim como
ADIR
, mas em menor grau de confiança, os apelantes
FELIPE
e
KAILAINY
, vulgo
“Kaka”
, também auxiliavam o líder
Gilson
, vulgo
“Lapada”
, nas práticas ilícitas, recebendo do chefe, como contraprestação, apoio jurídico, diversas orientações acerca do funcionamento da organização criminosa e, sobretudo, quanto ao recebimento de uma espécie de licença, cobrada mensalmente pelo “Comando Vermelho”, para que os integrantes pudessem desenvolver o tráfico de drogas.

Frisou-se ainda que
FELIPE
se associava aos apelantes
LUCAS
e
MARCUS
para a traficância, frequentemente solicitando-lhes entorpecentes para revenda, mercancia ilícita para na qual também incorriam os recorrentes
KAILAINY
,
MURILLO
,
ANTÔNIO
e
PABLO HENRIQUE
, enquanto o insurgente
ALEXANDRE
, vulgo
“Mondronga”
ou
“Xande”
, além de contumaz em delitos patrimoniais, também traficava em favor da associação e da facção “Comando Vermelho”.

Do mesmo modo, o apelante
JHONATTAN
, embora aprisionado à época, também adquiria drogas com
Ardon
para revenda e repassava orientações a outrem sobre como efetuar o narcotráfico.

Ademais, segundo a prefacial, o envolvimento do recorrente
DANIEL
, vulgo
“Índio”
, também se evidenciou a partir de diálogo em que este contata o apelante
ANDERSON
, vulgo
“Negreiro”
, na cadeia pública de Peixoto de Azevedo, informa que o terceiro
Thalyson
havia sido flagrado com cerca de 1,3kg de pasta-base de cocaína de sua propriedade, isto é, pertencente ao
DANIEL
, que pede para que o comparsa
ANDERSON
“cuide” de
Thalyson
no ergástulo.

No afã de demonstrar a habitualidade delitiva dos envolvidos, o
Parquet
aponta que
ANDERSON
e
FELIPE
chegaram a ser presos com drogas ilícitas, ao passo que
PABLO HENRIQUE
foi surpreendido em poder de entorpecentes e de arma de fogo municiada (revólver de calibre .32, com quatro munições), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fatos estes que estão sendo apurados em autos autônomos, respectivamente, nas ações penais n.º 1000837-54.2021.8.11.0023, n.º 1001138-98.2021.8.11.0023 e 1001376-20.2021.8.11.0023.

Em suma, a preambular individualiza as condutas dos recorrentes no âmbito da organização criminosa e na associação para a traficância e remete-se ao conteúdo das comunicações telefônicas interceptadas e demais elementos de informação angariados no curso das apurações, para demonstrar o respectivo vínculo com o “Comando Vermelho”, narrando ainda que os increpados integravam a aludida facção, com agremiação para a disseminação de drogas ilícitas em Peixoto de Azevedo/MT, principal atividade fomentada pela organização, desiderato para o qual aqueles também se associaram de maneira permanente e estável.

Diante destes fatos, os apelantes foram
denunciados
, como incurso nas penas dos crimes tipificados no
art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013
e
art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
(organização criminosa majorada e associação para o tráfico de drogas), imputando-se a
PAULO HENRIQUE
e a
GILSON
ainda o delito previsto no
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
(tráfico de drogas) e, exclusivamente com relação a
GILSON
, a
agravante
positivada art. 2.º,
§3.º
, da Lei n.º 12.850/2013 (posição de comando da organização criminosa).

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou

TODOS OS APELANTES
pela prática do crime de
associação para o tráfico de drogas
(art. 35, Lei n.º 11.343/2006) assim como
condenou

GILSON
,
FELIPE
,
ANDERSON
,
DANIEL
,
ADIR
,
PABLO
,
MURILLO
,
LUCAS
,
MARCUS
,
GUSTAVO
,
ANTÔNIO
e
JHONATTAN
pelo delito de
organização criminosa
(art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013), do qual
KAILAINY
,
ALEXANDRE
e
PAULO HENRIQUE
restaram
absolvidos
.

Ademais, no que tange ao delito de organização criminosa, incidiu em desfavor de
PABLO
e
MURILLO
a majorante de pena atinente ao
emprego de arma de fogo
(art. 2.º,
§2.º
, Lei n.º 12.850/2013) e, em desfavor de
GILSON
, a circunstância agravante relacionada à
posição de comando da facção
(art. 2.º,
§3.º
, Lei n.º 12.850/2013); sendo que
GILSON
foi
condenado
ainda pelo delito de
narcotráfico
(art. 33, Lei n.º 11.343/2006), do qual
PAULO HENRIQUE
restou
absolvido
.

Nesse contexto, todos os condenados agora exsurgem inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, formulado por todos os apelantes
:

O

crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente,
em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Na mesma toada firmou-se a jurisprudência deste e.
TJMT
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
, a
materialidade
das infrações penais está comprovada por meio
Relatório Técnico n.º 001
/2021/NI/GTA (ID 224375676); do
Relatório Técnico Parcial n.º 002
/2021/NI/GTA (ID 224375678); do
Relatório de Investigação n.º 08
/2021 e anexos fotográficos (ID 224375679); do
Relatório Técnico Parcial n.º 003
/2021/NI/GTA (ID 224375681); do
Relatório Técnico Parcial n.º 004
/2021/NI/GTA (ID 224375682); do
Relatório Técnico Parcial n.º 005
/2021/NI/GTA (ID 224375684);

do
Relatório Técnico Parcial n.º 006
/2021/NI/GTA (ID 224375686); do
Relatório Técnico Parcial n.º 007
/2021/NI/GTA (ID 224375688); do
Relatório de Investigação n.º 25
/2021 (ID 224375690); e do
Relatório Técnico Parcial n.º 009
/2021/NI/GTA (ID 224375694).

A
materialidade
delitiva pode ser inferida ainda dos Autos Circunstanciados de Busca e Apreensão Domiciliar, atestando inclusive a apreensão de drogas ilícitas em poder do apelante
PAULO HENRIQUE RODRIGUES FARIAS
(ID 224375698); do Boletim de Ocorrência n.º 2021.125144, APFD n.º 94.3.2021.7844 e Termo de Apreensão n.º 2021.16.131694, indicando que os recorrentes
MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA
e
PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA
foram surpreendidos em poder de substâncias entorpecentes e arma de fogo municiada (ID 224376195 - Pág. 1/14); do Laudo de Constatação dos narcóticos e Auto de Exame de Eficiência da arma de fogo apreendidos com
MURILLO
e
PABLO
, atestando que a substâncias consistiam em pasta-base de cocaína e que o artefato bélico era eficiente para produzir disparos (ID 224376195 - Pág. 15/16).

Outrossim, a
materialidade
dos crimes é extraída do Boletim de Ocorrência n.º 2021.136837, APFD n.º 209.3.2021.8664 e Termo de Apreensão n.º 2021.16.152403, evidenciando que o apelante
GILSON MARIANO DANTAS
foi detido em poder de drogas ilícitas e da expressiva quantia de R$ 32.191,00 em espécie (ID 224376196 - Pág. 1/6 e 11); e do Laudo de Pesquisa em Droga de Abuso, dando conta de que o produto apreendido com
GILSON
resultou positivo para maconha (ID 224376196 - Pág. 13/14); assim como do Boletim de Ocorrência n.º 2021.60770 e do APFD n.º 94.3.2021.3662, dando conta da apreensão de vultoso montante pecuniário e de substâncias entorpecentes que eram introduzidas na cadeia pública de Peixoto de Azevedo/MT, sob a coordenação do recorrente
ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
, além do respectivo laudo pericial de constatação e anexo fotográfico (ID 224376198 - Pág. 1/6 e Pág. 17/18).

Os elementos que traduzem a
ocorrência material
dos crimes envolvem ainda o Boletim de Ocorrência n.º 2021.100870, o APFD n.º 94.3.2021.6302 e o Termo de Apreensão n.º 2021.16.90754, indigitando o confisco de maconha em poder do apelante
FELIPE MOTA DA SILVA
, além da fotografia do material apreendido e do respectivo Laudo Preliminar de Constatação da substância proscrita (ID 224376199 - Pág. 1/5 e Pág. 26/29); assim como o
Relatório Técnico Final n.º 007
/2021/NI/GTA (ID 224376200) e a prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Com relação à
autoria

delitiva, ao contrário do que foi sustentado pelas i. defesas, o acervo probatório
revela com
segurança a presença do
ânimo associativo permanente e estável
que imbuía a conduta de
TODOS OS APELANTES
, que se articulavam
habitualmente
para a prática e o desenvolvimento do tráfico de drogas, conforme se extrai das provas cautelares e não repetíveis angariadas em sede das interceptações telefônicas e da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Com efeito, à guisa de exemplo, em
10/04/2021, às 15h42min
, o mesmo interlocutor que havia interagido com o apelante
FELIPE
na semana anterior, a respeito de assuntos relacionados à facção criminosa (
HNI
ou
“Bruce”
– terminal +55 93 999017508), agora conversa com o apelante
LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA
(+55 66 99718-4315), em uma conjuntura em que
LUCAS

externa possuir amplo conhecimento acerca dos entorpecentes existentes à venda na cidade e age com insólita naturalidade ao tratar do tráfico de drogas
, demonstrando assim que fazia de tal atividade uma rotina (arquivo 42446699.WAV):

“LUCAS: E ai:

BRUCE: E ai CANIBAL?

LUCAS: Hun?

BRUCE: Ei louco
traz cinquentão
(ininteligível),
tá na ativa do ÓLEO tá?

LUCAS:
Não
!

BRUCE: Tá não?

LUCAS:
Do ÓLEO não
.

BRUCE: Num sabe não veio, quem tem um corre de ÓLEO não pra pegar pra nós não...pai cem conto?

LUCAS: Hun...é osso
ninguém tem não
.

BRUCE: Corri lá embaixo com os meninos, não está lá rapaz.

LUCAS: Rapaz se os caras não tiver lá,
é osso hem, que eu saiba ninguém está tendo na rua não
.

BRUCE: Ah...boto fé.

LUCAS: É nós”.
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 8/9).

A associação estável e duradoura dos agentes, especificamente voltada ao narcotráfico, pode ser inferida também do
articulado esquema montado pelos agentes para introduzir drogas ilícitas na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo
/MT à época dos fatos, conforme captado pelas escutas telefônicas.

Tal esquema voltado à introdução drogas ilícitas para o interior do presídio é pródigo ao evidenciar uma
verdadeira associação perene e rotineira para o tráfico de drogas
, isto é, ao transporte, armazenamento e entrega de drogas ao consumo alheio, e pode ser evidenciado também a partir das várias mensagens de texto (SMS) trocadas entre o apelante
ANDERSON
, vulgo
“Negreiro”
(+55 66 99723-3378), à época recluso no estabelecimento prisional, e o codenunciado
Ardon Araújo Leite
, vulgo
“Mineiro”
(+55 66 99911-5218), o qual, embora haja tido a sua punibilidade extinta em razão do seu falecimento (ID 224376352 - Pág. 30), foi captado em diversas interações comprometedoras que apontam para a sua associação com os ora recorrentes.

Nesse sentido, consta nas interceptações (“Chamadas do Guardião”), intensa troca de mensagens (SMS) no dia
24/02/2021
, em que o apelante preso
ANDERSON
informa
Ardon
de que a maconha enviada havia chegado no destino (
“hj chego o feijao qe vcs lanco ! do loko em”
), em face do que
Ardon
indaga se a droga havia chegado junto com o fumo ou com o aparelho celular (
“No porroco ou no birico”
) e se a cocaína também havia sido introduzida no ergástulo (
“E o peixe cantou”
), ao que o comparsa segregado responde que a cocaína deve chegar naquela noite (
“o peixe ainda nao mano sipah na hora da janta ta na mao”
), tudo conforme RT n.º 009/2021/NI/GTA (ID 224375694 - Pág. 10/13).

Ato contínuo,
Ardon
, vulgo
“Mineiro”
, informa o preso de que um novo celular já estava na posse do recluso que ingressaria com o objeto e deveria estar a caminho da unidade prisional (
“birico ta na mao do correria ja qalqer coisa te aviso pdc mano”
), diante do que o interlocutor alerta que o “jumbo” enviado com maconha não havia chegado e que ainda estava só com os dez gramas da última remessa (
“a junbada nao pagrao ainda nao mano e aqele qe vc mandou jumto com o birico (...) umas 10g mais ou menos”
), conforme RT n.º 009/2021/NI/GTA (ID 224375694 - Pág. 14/17).

A propósito, na sequência,
Ardon
informa ao correligionário preso que enviaram 20g (vinte gramas) de entorpecente para o interior do presídio e esclarece que a remessa espúria foi levada a efeito pelo próprio
Ardon
e pelo vulgo
“Fiote”
, identificado pelos investigadores no Relatório Técnico como o ora apelante
FELIPE
,
in verbis
:

“24/02/2021 13:23:52 (...)

Comentário ARDON fala que mandaram 20 gramas de entorpecente

Transcrição Dmr foi 20 g que mandemo

(...)

24/02/2021 13:24:01 (...).

Comentário ARDON diz que
FELIPE
e ele que enviaram o entorpecente.

Transcrição
Eu eo fp fiote
”
. (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 20/21).

Além de enredar o apelante
FELIPE
no esquema de ingresso de celular e drogas no presídio, o falecido
Ardon
implica na empreitada ilícita também o recorrente
DANIEL
, vulgo
“Índio”
, declarando ao interlocutor custodiado que
“Vamo manda 100 ai do
índio
”
(ID 224375694 - Pág. 22), em face do que o segregado responde com agradecimento e se dirige a
Ardon
com termo comumente utilizado por faccionados do “Comando Vermelho” para se referirem um ao outro, qual seja, “família” (
“fml”
), consoante RT n.º 009/2021/NI/GTA (ID 224375694 - Pág. 22/23).

Outrossim, na comprometedora ligação telefônica entre o codenunciado falecido
Ardon
, vulgo
“ADM”
ou
“Mineiro”
, e o ora apelante
FELIPE
(ambos em liberdade e compartilhando a mesma linha), e o ora recorrente
ANDERSON
, vulgo
“Negreiro”
, este último segregado na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT, é possível identificar as nuances do arranjo formado pelos delinquentes, em que
ANDERSON
, vulgo
“Mineiro”
, orienta
Ardon
e
FELIPE
a prepararem os materiais que seriam introduzidos na unidade carcerária (drogas ilícitas, celulares e balança de precisão, esta última chamada por eles de “relógio”), deixando tais objetos escondidos sob a lona próxima à placa da construção da nova delegacia, vizinha ao ergástulo, para que a encomenda fosse posteriormente levada para o presídio pelos presos que cumpriam trabalho extramuros na obra.

É o que se infere do diálogo a seguir transcrito, travado em
22/02/2021, às 18h37min
(arquivo 42304223.WAV):

“MINEIRO: Oi.

NEGRERO: Opa...salve mano veio.

MINEIRO: E ai?

NEGRERO: Deixa eu falar pra você, está entendendo?

MINEIRO: Deixa eu falar pô, nós estamos no mato aqui arrumando estas coisas aqui, mais não tem o relógio não pô.

NEGRERO: É que estes dias você falo que tinha pedido na internet, pra quem que é?

MINEIRO: É eu comprei pra mim, mais ai foi aquele sem chip, mais tem que pedir lá pô, ele chega só com nove dias.

NEGRERO: Com nove dias que chega?

MINEIRO: É.

NEGRERO: Quanto?

MINEIRO: Ahh...tem que ver os preços lá, entendeu?

NEGRERO: Ele pega chip? MINEIRO: Han?

NEGRERO: Ele pega chip?

MINEIRO: Não...tem que ver lá, tem de todo jeito ir lá mano.

NEGRERO: (Ininteligível) MINEIRO: Han?

NEGRERO: Tentei achar, não achei nem aqui e nem em Guarantã, nem no Matupá.

MINEIRO: Não, mais no Matupá estas horas não acha mais não, pra hoje não.

NEGRERO: Não entendeu?

MINEIRO: Pra achar agora de noite não acha não mano.

NEGRERO: Não...não acha não, casei o dia todinho não acha.

MINEIRO: Hem, então leva o que está aqui na mão né.

NEGRERO: Leva só estes dai que tem na mão.

MINEIRO: Vou levar, mandar um chá também lá mano.

NEGRERO: É daquele jeito mano veio, (ininteligível) o teu reloginho não.

MINEIRO: Han?

NEGRERO: Se esqueceu do seu bereu?

MINEIRO: O bereu mais tem que levar do relógio, tem que tirar aquelas (ininteligível) do relógio né não?

NEGRERO: (Ininteligível)

MINEIRO: Han...oi?

NEGRERO: Pode mandar do jeito que está, na hora que chegar aqui...

MINEIRO: Do jeito que está né?

NEGRERO: É do jeito que está e aqui eu explico pra ele que não deu de levar o relógio.

MINEIRO: Demorou então.

NEGRERO: Oh...o mano que vai lá, o outro mano lá?

MINEIRO: Vai pô, nós estamos junto aqui, nós estamos junto aqui pô, pra função, pra nós vazar pra cá já, estou o dia tudinho no trampo aqui.

NEGRERO: Porque o mano o cara que traz aqui, ele mandou um bereu aqui pra mim agora entendeu, que era para botar ali pertinho da placa ali, era mais fácil ainda.

MINEIRO: Oh...o outro está ouvindo aqui.

NEGRERO: Está ouvindo? Dá pra explicar aqui, ou quer chegar lá (ininteligível), você acha que é mais fácil quando tiver lá eu explico ou como que é?

MINEIRO: Fala ai de novo ai que eu estou sem cartão.

NEGRERO: É mais fácil então quando estiver lá na hora lá ele me ligar, e eu explicar pra ele na hora né não?

neste momento do áudio FELIPE é quem fala

FELIPE: Não, só explica ai que eu vou chegar e colocar, o bagulho está louco na rua meu piá

NEGRERO: Então espera ai que eu vou explicar, calma ai. Oh...se sabe a placa certo?

FELIPE: Então.

NEGRERO: Está ouvindo bem?

FELIPE: Estou.

NEGRERO: A placa é dum lado, ai tem a construção né?

FELIPE: Num entendeu

NEGRERO: A placa é na bera da rua certo.

FELIPE: Han han.

NEGRERO: Tem a outra ponta da construção, tem

a placa, tem a ponta da construção ai tem a outra ponta né?

FELIPE: Han han.

NEGRERO: Então é lá na outra ponta vai ter uma lona preta pô.

FELIPE: Uma lona preta? Na outra placa?

NEGRERO: É a placa é de um lado da construção, e na outra ponta da construção vai ter uma lona lá.

MINEIRO: Na outra construção tem uma lona.

FELIPE: Que outra construção? MINEIRO: Eh...irmão passa a visão ai.

NEGRERO: Ohh...da placa que ele levou da outra vez, entendeu é na beira da rua certo?

FELIPE: É.

NEGRERO: Ai a placa da construção que estão construindo lá.

FELIPE: Num entendeu?

NEGRERO: Ai a placa da construção que estão fazendo lá certo?

FELIPE: Certo.

NEGRERO: Ai na ponta da construção vai ter a placa, mais pra frente vai ter uma lona lá no canto da construção.

FELIPE: Ei por que não deixa no mesmo lugar de antes que eu deixei da última vez pô é melhor logo.

NEGRERO: É mais fácil?

FELIPE: Han?

NEGRERO: É mais fácil, cabe tudo?

FELIPE: Cabe sim.

NEGRERO: Não...então é isso ai mesmo.

FELIPE: Pode crê então falou.

NEGRERO: Estamos junto, só agradece”.
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 23/26).

Na interação telefônica seguinte, travada entre
ANDERSON
, vulgo
“Negreiro”
, e
FELIPE
em
27/02/2021, às 08h51min
, o primeiro busca saber do segundo
dentro de qual dos aparelhos celulares foi encaminhada a
cocaína
(arquivo 42328179.WAV):

“NEGRERO: I ai criminoso?

FELIPE: Oi.

NEGRERO: Salve Salve mano veio.

FELIPE: E ai meu piá.

NEGRERO: Deixa eu falar pro senhor aconteceu aqui uma situação pra você cara.

FELIPE: Han?

NEGRERO: Está ouvindo bem?

FELIPE: Estou.

NEGRERO: Deixa eu falar pra você, cantou dois vinte e um (celular) aqui está ligado veio?

FELIPE: Hauh.

NEGRERO: Me explica aquele, que cor é o BIRICO (celular)?

FELIPE: Não entendeu?

NEGRERO: Aquele do zum, que cor é o

BIRICO? FELIPE: O por último?

NEGRERO: É.

FELIPE: É um preto, ele é um largo ele.

NEGRERO: É um qual?

FELIPE: É um largo que tem.

NEGRERO: Magro?

FELIPE: Largo! Ele é o mais largo, os outro são todos finos.

NEGRERO: Ele é bem mais largo que o outro?

FELIPE: É...o que eu peguei por último era...

NEGRERO: É cheio de botão ele?

FELIPE: Hmmm hum...

NEGRERO: Daqueles que tem uns monte de botões, sem ser de teclado normal né?

FELIPE: É pô...não ele é de botão também, só que ele é da tela larga entendeu?

NEGRERO: Ah...a tela dele só é mais larga, a maraca você não lembra não?

FELIPE: Lembro não; os outros três, é tudo do mesmo jeito num tem?

NEGRERO: Mas chegou um branco aqui e dois preto, um branco e um preto.

FELIPE: Pois então, e os outros dois?

NEGRERO: Ou Era tudo branco ou tudo preto?

FELIPE: Tinha só um branco e os outros dois eram pretos.

NEGRERO: Ah... não, estão cantou o branco, o branco era o que estava o PÓ.

FELIPE: E o outro não veio com PÓ não?

NEGRERO: Não; acho que é o outro, que ficou pra traz.

FELIPE: Ahhh! vai cantar ainda né.

NEGRERO: PEDROCA já está louco cedo aqui daquele jeitinho.

FELIPE: De pó?

NEGRERO: De pó.

FELIPE: Vichi maria ih!ih!ih, han

NEGRERO: Mais olha aqui, então mano é o seguinte, era pra confirmar, se não sabia se era algum destes está ligado veio.

FELIPE: Boto fé mano.

NEGRERO: Boto fé...ai eu vou...agora está asso tem 4 (quatro) vinte e um (celular), e não tem nenhum carregador mano, só um.

FELIPE: Só um?

NEGRERO: Só um, veio tudo com carregador né?

FELIPE: Tudo...

NEGRERO: Então o cara mandou dois, eu fiquei sem carregador cara, acho que ele vai trazer mais tarde então.

FELIPE: Pois é, ai vocês vê ai pô, se vocês vão precisar de credito, alguma coisa vocês pode me avisar também pode crê meu irmão
.

NEGRERO: Não pode ficar despreocupado mano veio, se precisar nós vai ver ai, precisar pra não incomodar ai.

FELIPE: Pois é, precisar de min ai, o que eu poder fazer pra vocês ai eu vou fazer pô.

NEGRERO: É nós, e o piázinho lá; nem resposta ainda do mano?

FELIPE: Não, ele falou queia chegar já, ele falou que amanhã ou depois ele já vai me dar a resposta.

NEGRERO: Ah...não... então está bom então eu vou botar o vinte pra carregar, eu vou ligar pro mano mais tarde.
(...)”.
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 27/29).

Com relação ao apelante
GUSTAVO SOUZA ROCHA
, vulgo
“Fiel”
, o qual também se encontrava encarcerado à época, resta igualmente
evidente o seu envolvimento na associação narcotraficante
, voltada à introdução de drogas ilícitas na unidade prisional, conforme diálogo travado entre o próprio
GUSTAVO
, vulgo
“Fiel”
, e o recorrente
FELIPE
, no dia
18/01/2021
.

Na referida interação telefônica,
GUSTAVO
cobra
FELIPE
sobre o envio de drogas ilícitas (
“coca/pó”
, referindo-se à cocaína, e
“chá”
, referindo-se à maconha) dentro de aparelhos celulares (
“vinte e um”
) para o interior do estabelecimento prisional, diante do que o segundo explica que não deixou a encomenda no local combinado porque havia chovido (circunstância que poderia danificar a mercadoria) e se compromete a remeter os produtos ilícitos o quanto antes, contexto em que tanto
GUSTAVO
quanto
FELIPE
deixam clara a
habitualidade e frequência com que tal fornecimento de entorpecentes era perpetrado pela associação entre eles
,
mencionando episódios pretéritos
e demonstrando pleno
conhecimento dos protocolos já solidificados do grupo
, a exemplo do local onde os itens deveriam ser deixados (
“no mesmo lugar o senhor deixa lá”
), conforme arquivo “42287622.WAV”:

“FIEL: E ai na ativa?

FELIPE: E ai na ativa.

FIEL: E ai meu mano?

FELIPE: E ai?

FIEL: É o FIEL aqui vagabundo.

FELIPE: Fala ai irmão.

FIEL: Olha aqui irmão.

FELIPE: Han.

FIEL: Seis levaram algum BANGUE lá?

FELIPE: Ei mano nós não levemos, por que choveu muito hem.

FIEL: Que?

FELIPE: Choveu muito, nós não levemos não, mais está aqui.

FIEL: Na luva?

FELIPE: Na luva.

FIEL: Na luva, oi aqui da uma força ai, pra levar hoje lá pra nós.

FELIPE: Nós estava esperando vocês ligar...pra avisar.

FIEL: Pra avisar, mais não... pega da visão...é o seguinte (ininteligível), desativado por uns dias, é por causa dele lá que eu estou (ininteligível).

FELIPE: Não no mesmo lugar mais não?

FIEL: É no mesmo lugar, no mesmo lugar o senhor deixa lá tá ligado?

FELIPE: Pode crê.

FIEL: Pode crê.

FELIPE: Hanran

FIEL: (neste momento Fiel fala com um outro preso ‘e ai GUGU’ E pede para Felipe segurar um pouco, neste momento o preso GUGU fala com Fiel) (ininteligível), aquela cadeia ali deve está fofo lá hoje hem, (ininteligível) toda hora. Hem.

FELIPE: Ham.

FIEL: Olha aqui, dai tu da uma força pra levar lá pra nós lá.

FELIPE: Eu vou levar sim pô, vai pra luva hoje, eu estava esperando vocês ligar pra mim levar lá, não levei naquele dia por que choveu.

FIEL: Não demorou é isso ai mesmo meu mano.

FELIPE: E meu irmão?

FIEL: Está aqui de jega vagabundo.

FELIPE: Ei...deixa eu falar com ele hoje ai mais além pô.

FIEL: Não hoje não da, hoje o bagulho está louco, nós vai moca hoje ai.

FELIPE: Vê ai na hora que der ai...falar com ele ai.

FIEL: Não, na hora que der (ininteligível).

FELIPE: Ei deixa eu te falar.

FIEL: Han.

FELIPE: Está indo uma COCA (entorpecente), dentro dos vinte um.

FIEL: Está indo o que?

FELIPE: Pó...Pó. FIEL: Demorou é isso ai mesmo meu mano.

FELIPE: No 2 é ESCAMA (entorpecente) mesmo.

FIEL: Demorou é isso ai mesmo meu mano só agradece.

FELIPE: É nós! Han.

FIEL: Só não esquece de levar lá, que o mano vai falar pra nós lá, demorou?

FELIPE: É eu só estava esperando vocês ligar pô.

FIEL: Não...

FELIPE: Eu e o ADM aqui, eita ele espirou aqui, saiu só um pó do nariz dele, o ADM, o ADM está virando escravo do pô, não vive sem o pó. (neste momento do áudio ADM fala com Preso GUGU). (...).

FELIPE: Mais é nós mano, vai pra mão lá hoje viu.

FIEL: Demorou, senhor sabe aonde colocar lá né.

FELIPE: Eu sei...estou ciente lá, ei eu vou levar CHÁ também.

FIEL: Demorou, Não esquece...nós depende disso hoje.

FELIPE: Eu sei onde que é lá, pode ficar de boa”
. (ID 224376642 - Pág. 120/124).

Em outro diálogo, de
06/02/2021, às 21h24min
, desta vez entre os apelantes
FELIPE
(+55 66 99974-5586 e +55 66 99941-0246) e
PABLO HENRIQUE
(+55 66 99674-5374 e +55 66 99909-4546), é possível ver o
costume com que ambos tratam a mercancia ilícita e convergem suas vontades
, para o objetivo comum de alienar, fornecer e vender pasta-base de cocaína (“óleo”) ao consumo de um usuário, o que ilustra com clareza pedagógica o
ânimo associativo
permanente
e
estável
que revestia a conduta dos agentes
, pois a normalidade corriqueira com que um convoca o outro para juntos traficarem indica que se tratava de uma praxe entre eles:

“FELIPE: E ai?

PABLO: Então.

FELIPE: E ai PABLO? E ai PABLO VITA?

PABLO: E ai louco.

FELIPE: Então.

PABLO: Esta aonde tu?

FELIPE: Estou aqui na praça, mas fala ai.

PABLO: E o ÓLEO?

FELIPE: Tem ai, quanto?

PABLO: Chega aqui...perto aqui do pra baixo do bar do GRANDE aqui chega aqui louco.

FELIPE: Num cara quem?

PABLO: No BAR DO GRANDE, tem um truta aqui querendo cinquentão louco.

FELIPE: Eu estou indo então da BRANQUINHA?

PABLO: Chega ai chega ai ele já está aqui.

FELIPE: No BAR DA BRANQUINHA?

PABLO: É no BAR DO GRANDE aqui louco.

FELIPE: Estou indo falou.

PABLO: Falou demora não”
. (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 30).

As ligações telefônicas interceptadas revelam ainda que a associação traficante contava ainda com o apoio e concorrência material do recorrente
ANTÔNIO GERMANO CANTANHEDE COSTA
(+55 66 99680-9204), o qual, embora não tenha sido flagrado perpetrando diretamente efetivos atos de comercialização em si dos narcóticos,
auxiliava seus associados na execução da traficância
, incumbindo-se de alertá-los sobre eventual presença de policiais na região, para que a mercancia não sofresse embaraços, como ocorreu no dia
28/02/2021, às 17h06min
, por ocasião da seguinte conversa:

“FELIPE: E ai?

GERMANO: Viu eles passando ai?

FELIPE: Han?

GERMANO: Se viram eles passando ai?

FELIPE: Passaram agora.

GERMANO: Passaram agora, só que está com a outra viatura ca Duster, eles estão com as duas passando aqui.

FELIPE: Passou as duas?

GERMANO: Não passou a uma agora passou a outra, é virou na ultima rua ai oh...

FELIPE: Na caiçara?

GERMANO: É virou... virou subindo pra cima, vocês não viram ai não?

FELIPE: Não...nós não vimos não, nós estava tudo afrisado aqui na carne aqui comendo.

GERMANO: Uh...fica ligeiro que eles passaram duas vezes já. FELIPE: Ah...primeiro nós vimos, mais esta dai não.

GERMANO: A outra passou duas vezes, agora está...essa passou agora com aquele cara qui... aquele gordão qui...qui faz o BO lá num tem? Aquele gordão.

FELIPE: Boto fé...vou ficar ligeiro aqui”.
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 32).

Já em
10/04/2021, às 14h18min
,
ANTÔNIO GERMANO
(+55 66 99680-9204) avisa
PABLO HENRIQUE
(+55 66 99674-5374 e +55 66 99909-4546) a respeito de um “corre” (procura de usuários por drogas), no valor de cinquenta reais e
demonstra saber os métodos do grupo,

indagando se o entorpecente está escondido no terreno
, em face do que
PABLO HENRIQUE
responde afirmativamente e depois
conversam sobre uma anterior comercialização de drogas
, no valor de cem reais, que havia restado frustrada:

“PABLO: Oi?

GERMANO: Está aonde?

PABLO: Estou aqui em baixo.

GERMANO: Vem aqui tem um corre pra tu aqui de cinquenta.

PABLO: Manda descer pra cá.

GERMANO: Não sabe aonde que é não, onde que é, no terreno?

PABLO: É.

GERMANO: Tá indo
, é a MÁRCIA.

PABLO: Tá.

GERMANO: SARAVÁ foi ai?

PABLO: Foi.

GERMANO: Pegou cem?

PABLO: Não.

GERMANO: Tá beleza então”
. (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 54).

A associação voltada ao narcotráfico formada pelos recorrentes
ANTÔNIO GERMANO
,
PABLO
e
MURILLO
fica ainda mais evidente a partir da ligação telefônica entre o primeiro e o último, no dia
12/04/2021, às 18h12min
, quando, novamente,
ANTÔNIO GERMANO
informa sobre a procura de um usuário por drogas e, diante da informação de que
MURILLO
estava sem mercadoria, indaga se
PABLO
ainda tinha,
deixando de realizar a venda quando orientado pelo comparsa
a se abster de vender, o que evidencia a
articulação conjunta
(arquivo “42452297.WAV”):

“GERMANO: Tem um cara...aquele cara que veio, quem que é ‘o DINO’ está te casando aqui, está aqui na frente de casa aqui.

MURILO: Fala que eu não tenho nada não, estou sem nada.

GERMANO: O PABLO tem?

MURILO: Tem, mais este cara ai, ele pega só de... caixa.

GERMANO: Eu falei pra ele que não tem né.

MURILO: Ahmm ham...estamos sem.

GERMANO: Então está beleza então”
. (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 91/92).

O diálogo travado entre os apelantes
MURILLO
e
FELIPE
em
21/03/2021, às 21h25
, torna ainda mais cristalino o
ânimo perene e habitual nutrido pelos associados
, na medida em que ambos os interlocutores se mostram ansiosos pela chegada do novo carregamento de “chá” (maconha) que seria distribuído pelo recorrente
PABLO
e comprometem-se a avisar um ao outro quando a mercadoria chegasse (arquivo “42398042.WAV”):

“MURILO: Fala.

FELIPE: E ai PÔPÔ.Já chegou no PABLO?

MURILO: Han? FELIPE: Já chegou lá no cranio? MURILO: Se já o que? FELIPE: Se tu já está com seu primo?

MURILO: Estou ainda não viado, estou aqui no meu.

FELIPE: Tá...arrumou o CHÁ lá?

MURILO: Não pô estou no aguardo também viado.

FELIPE: Ele falou que já ia cantar lá, não sei de qual que é.

MURILO: Ideia dele viado, estou só o ódio aqui.

FELIPE: Ah...boto fé.

MURILO: Han...tá falando do outro ai lá...tava aqui do lado aqui.

FELIPE: Qualquer coisa liga eu ai.

MURILO: Falou fica na ativa”
.
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 94).

Além dos apelantes já mencionados, a acautelatória de interceptação telefônica dá conta de que a associação narcotraficante contava com a participação ativa e efetiva da recorrente
KAILAINY OLIVEIRA DA COSTA
, vulgo
“Kaka”
, pois, embora esta fosse namorada do réu
FELIPE
à época dos fatos, é evidente que, em dado momento, a natureza de seu vínculo desbordou do simples enlace afetivo e adquiriu contornos de
verdadeiro envolvimento na associação para o tráfico
.

Isto porque,
KAILAINY
, vulgo
“Kaka”
, não só alertava um dos principais executores (
FELIPE
) a respeito de eventuais batidas policiais, assegurando assim o sucesso da comercialização ilícita, mas
chegava também a buscar, a transportar e a trazer consigo drogas ilícitas, em primeira mão, com a finalidade de entrega ao consumo de terceiros
, incorrendo assim na atividade-fim da associação à qual pertencia.

É o que indica o diálogo travado entre
KAILAINY
e
FELIPE
em
08/02/2021, às 09h49min
:

“
FELIPE: Eu preciso que você desce lá no terreno baldio agora.

KAKA: Pra que?

FELIPE: Pra tu ir lá pegar uma GORDURA lá.

KAKA: Pera ai que eu vou te mandar uma mensagem ai

FELIPE: Manda lá no Whats”
. (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 34).

Outrossim, o envolvimento de
KAILAINY
nas atividades ilícitas do grupo é evidenciada a partir do diálogo mantido entre ela e o apelante
FELIPE
em
03/02/2021, às 17h30min
, no qual ela demonstra pleno conhecimento a respeito da finalidade delitiva do ajuntamento e que mantinha vínculo associativo com outros acusados além de
FELIPE
, para o qual repassava recados do recorrente
GILSON
, a respeito de arma de fogo que estava na posse do apelante
ADIR
, conforme arquivo “42210266.WAV” (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 47).

Além disso, a conversa telefônica mantida por
KAILAINY
, vulgo
“Kaka”
, com o apelante
LUCAS
no dia
05/03/2021, às 21h59min
, espessa ainda mais o
ajuntamento duradouro e voltado à traficância entre ela e os demais associados
, pois
KAILAINY
pergunta para
LUCAS
se o “corre” de entorpecentes do terceiro
Luis Otávio
“cantou”, ou seja, se a remessa de drogas efetivamente ocorreu, após o que o recorrente
LUCAS
prontamente diz que vai ligar para o terceiro para averiguar e já daria retorno para a acusada (arquivo “42362604.WAV” – RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 99/100).

Em outra interação,
FELIPE
sugere que
KAILAINY
entre em contato com o recorrente
LUCAS
, para que conseguisse fazer um “corre” (aquisição de drogas para revenda) e insiste para que ela o faça o quanto antes, dizendo que
“por mim você já começava fazer o corre já agora, se tu já comeu, começar a fazer o corre é melhor ainda”
e
“Deixa pra comer depois que fazer este corre”
(ID 224376642 - Pág. 102).

Os profícuos resultados decorrentes cautelar preparatória denotam também o
ânimo associativo permanente e estável
do qual se imbuía o apelante
DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO
, vulgo
“Índio”
, o qual, em conversa telefônica ocorrida no dia
23/02/2021, às 23h28min
, em que ele entra em contato com o recorrente
ANDERSON
, vulgo
“Negreiro”
, revela que
“um guri meu”
havia acabado de ser preso com drogas da propriedade de
DANIEL
(cerca de dois quilos de pasta-base de cocaína) e assumido a propriedade do entorpecente para isentar
DANIEL
, razão pela qual este solicita a
ANDERSON
que o “resgate” e cuide dele, já que o terceiro (
Thalison
) vinha “guardando as responsas” para
DANIEL
quando em liberdade, solicitação que é prontamente acatada por
ANDERSON
(arquivo 42309987.WAV):

“DANIEL: Olha aqui tem um guri meu ai, que eu estou querendo que você resgata ele pra mim na condição ai mano.

NEGRERO: Resgato sim, é só passar a visão meu mano.

DANIEL: Aquele guri, que rodou com aquele ÓLEO (entorpecente) lá está ligado?

NEGRERO: É os que estão lá de Guarantã?

DANIEL: Não pô, o que rodou com 2 (dois K) de ÓLEO ai está ligado?

NEGRERO: E quem que é o mano? Até agora ele não deu as cara aqui não mano...

DANIEL: Não ele está ai mano, acho que ele está pro rumo do isolamento, este bangue ai, o nome dele é THALIS está ligado? Ele é um guri de boa, ele é guri meu.

NEGRERO: Thalis?

DANIEL: É Thalis.

NEGRERO: Vou fazer o corre aqui dentro, pode ficar despreocupado, que ele vai ser bem acolhido aqui.

DANIEL: É ele está ai pô, han?

NEGRERO: Ele rodou estes dias agora, com 2 (dois quilos) né, na mãe de Deus?

DANIEL: Foi, nestas operações, que esteve aqui, não assistiu na tela não? Que acharam 2 (dois quilos de ÓLEO)?

NEGRERO: (Ininteligível), não...os manos lá de Guarantã também chegou aqui está entendendo, pra saber quem era o mano, mais nós não sabia pô.

DANIEL: Mais rodou foi no PX (Peixoto de Azevedo), não foi no Guarantã não.

NEGRERO: Não...então, os manos lá de Guarantã que queriam saber quem que era eles entendeu?

DANIEL: Então é guri meu pô...

NEGRERO: Não...vou passar a visão, aonde o mano estiver lá, eu vou dar um jeito de resgatar ele, pode ficar tranquilo.

DANIEL: É...ele estava guardando as responsas pra mim ta ligado
, seguinte, caguetaram o guri, o guri está ai na pedra ai mano.

NEGRERO: Pode ficar despreocupado, o que der pra nós fazer aqui meu mano, agente vai está fazendo ai por ele ai.

DANIEL: Não acredito tá ligado, e como é que está as coisas ai dentro ai mano, dependente do lugar?

NRGRERO: Tá da mesma forma entendeu, o senhor conseguiu falar com o mano lá...lá na frente lá?

DANIEL: Não consegui mano.

NEGRERO: Não conseguiu, desde ontem o mano está sem falar, pensei que o mano estava chegando no senhor ai.

DANIEL: Não entendi?

NEGRERO: Desde ontem que o mano está sem falar, pensei que o mano ia chegar no senhor.

DANIEL: Então mano, (ininteligível) que ninguém tem este CEP (número de telefone) meu aqui não tá ligado, ninguém...ninguém mesmo.

NEGRERO: Ah...então, nem vou agendar e nem passar pra ninguém não pode (ininteligível).

DANIEL: Não, salva este CEP ai, só passa pra quele mano nosso ali da frente, quando ele quiser descer...descer neste número ai, que este número ai eu só uso pra internet está ligado?
(...)”.
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 35/37).

Tal interação serve para demonstrar que o vínculo que ligava os agentes, a exemplo de
DANIEL
,
ANDERSON
e o terceiro detido com drogas,
extrapolava o mero concurso esporádico de agentes
, pois, mesmo após a apreensão dos narcóticos,
DANIEL
e
ANDERSON seguiram protegendo o comparsa e garantindo a sua segurança dentro do presídio, tudo no afã de que pudessem voltar a traficar juntos no futuro
,
externando assim o ânimo associativo permanente e estável que caracteriza o art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
.

A conclusão exposta acima encontra ainda mais amparo no diálogo abaixo transcrito, entabulado entre o apelante
DANIEL
e o vulgo
“Gago”
, em
02/03/2021
, conforme consta da r. sentença recorrida,
in verbis
:

“(42341699.WAV – id. 62668197)

DANIEL: O THALYSON já tá no convivio já?

GAGO: (ininteligível)

DANIEL: O THALYSON.

GAGO: Quem?

DANIEL: O THALYSON. O gurizinho que rodou com 2 K (kilo) de óleo. (...)

GAGO: É um moreno, né?

DANIEL: É um moreninho, meio troncadinho.

GAGO: É, ele tá na 2 memo, meio chapadinho.

DANIEL: É esse aí memo, esse aí memo, GAGO. E, vê aí véi pros cara dá uma força pro guri, dá atenção, esse guri aí pô, tava fortalecendo eu na rua aí, tava somando comigo
. (...)

DANIEL: Tá ligado esse gurizinho que chegou aí, esse THALYSON? Ow quem poder tá dando uma força pro guri por enquanto aí até dá uma melhorada na rua aqui, porque é o seguinte teve duas operação aqui que quebrou minhas perna eu perdi quase 100 mil. É o seguinte,
o gurizinho tava somando comigo, pô! Eu só pude dar uma força pra ele no começo, agora nois tá esperando da uma melhorada pra voltar a fortalecer de novo aí
,
se ele tiver aí precisando de alguma coisa aí, alguém puder da uma força pra ele aí mano”.
(Transcrição constante da sentença no ID 224376642 - Pág. 87).

A propósito, destaque-se que os fatos sobre os quais o apelante
DANIEL
interage com os detentos
ANDERSON
e
“Gago”
referem-se à prisão em flagrante da pessoa de
Thalison Brendo dos Santos
, ocorrida em
08/02/2021
, oportunidade em que este foi surpreendido em via pública de Peixoto de Azevedo/MT na posse de 1,372kg (um quilograma, trezentos e setenta e dois gramas) de cocaína, vindo a ser condenado pelo crime de tráfico de drogas na Ação Penal PJE n.º 1000559-53.2021.8.11.0023, na qual figurou como réu confesso,
particularidades que certamente conferem mais verossimilhança ainda ao conteúdo dos diálogos mantidos por

DANIEL
.

A concorrência do apelante
MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA
para a associação traficante pode ser extraída também da conversa ocorrida em 17
/02/2021, 17h08min
, entre as codenunciadas
Adriana
e
Tereza
, cujo teor evidencia que
MURILLO guardava e mantinha

em depósito tanto substâncias ilícitas quanto dinheiro oriundo da mercancia malsão
, razão pela qual era alertado por terceiros acerca da presença de viaturas policiais na região, para que escondesse o material proscrito, conforme arquivo “42286269.WAV” (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 43/44).

Da mesma forma, o envolvimento do apelante
ADIR
no grupo narcotraficante pode ser evidenciado a partir das conversas em que ele negocia drogas ilícitas em prol da associação:

“ADIR: Qual que é?

HNI: Tá tendo ÓLEO ai?

ADIR: Tá! HNI: Hã?

ADIR: Uh-HuH! HNI: Tem não?

ADIR: Tem!

HNI: Ei... tem como trazer (cenhão), aqui não na rua...150 (cento e cinquenta) ou é 100 (cem reais) veio

ADIR: Han?

HNI: Tem como você trazer 150 (cento e cinquenta) de ÓLEO não?

ADIR: Na onde?

HNI: Aqui na rua du...na rua MINISTRO pô, ali na rua MINISTRO CÉSAR CALS.

ADIR: Aonde que é?

HNI: Na rua da Delegacia, subindo aqui em cima.

ADIR: Perto do que ai? HNI: Mano é...perto daquele supermercado louco, na rua do supermercado, aqui na rua da igreja da Universal doido.

ADIR: Você está com quem ai?

HNI: Tá só eu e meu irmão aqui...e aqueles pessoal lá...que comprava lá, que fuma direto.

(...)

ADIR: Pega o dinheiro e me espera na esquina da de cima ai tá ligado, aonde vai subir pra avenida Brasil ai.

(...)

HNI: Vou te esperar bem na esquina aqui pô, na esquina do salão aqui. (...). Na rua do supermercado aqui pô num tem, pode vim, eu vou ficar te esperando na mesma rua sem se em cima...embaixo.

ADIR: 150 (cento e cinquenta)?

HNI: É!

ADIR: Demorou.

HNI: Falou louco”.
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 45/47).

Em outro diálogo, de
07/04/2021, às 17h01min
, desta vez entre os apelantes
PABLO HENRIQUE
(+55 66 99674-5374) e
ADIR
(+55 66 99957-0924), este se identifica nominalmente para aquele, o que denota a fidedignidade das interceptações telefônicas e a efetiva utilização dos respectivos terminais pelos suspeitos identificados pelos investigadores, sendo possível inferir da conversa, também, a
habitualidade com que a dupla associada trocava e adquiria entorpecentes um do outro
, pois se utilizavam de códigos velados para se referirem às substâncias proscritas, a exemplo do termo “gorda” usado para tratar de pasta-base de cocaína (arquivo “42434599.WAV”):

“PABLO: E ai?

ADIR: Hem está aonde?

PABLO: Quem que é?

ADIR: É o ADIR.

PABLO: Eu estou aqui no meu pô...han?

ADIR: É GORDA viu.

PABLO: Han?

ADIR: É GORDA.

PABLO: Belê...

ADIR: Estou chegando ai.

PABLO: Falou”
. (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 48).

Em
17/02/2021, às 15h56min
, os apelantes
LUCAS
(+55 66 99718-4315) e
PAULO HENRIQUE RODRIGUES FARIAS
(vinculado ao terminal +55 66 99955-1748 e discriminado no Relatório como “HNI”) externam a
frequência com que, reiteradamente, convergiam suas vontades para a traficância
, pois não só negociam drogas ilícitas, mas também tratam de
negociações de entorpecentes anteriores
e da
divisão e rateio dos lucros espúrios entre eles e com terceiros
, sendo de se notar que
um auxilia o outro a perpetuar as práticas ilícitas
, fornecendo crédito de celular, o que
extrapola a simples colaboração esporádica
:

“LUCAS: E ai.

HNI: E ai pô, escutou o que te falei.

LUCAS: De qual viado?

HNI: Aquela cinquenta menino, que eu tenho que te passar, pra nós ficar quite né?

LUCAS: Eh ha...

HNI: Só falta aquilo lá pra mim te passar num é?

LUCAS: Só.

HNI: Então fala ai, mais fala o que (ininteligível), o louco.

LUCAS: Vou fazer trezentos pra tu demorou?

HNI: Ah para LUCAS.

LUCAS: Não tem como não viado, tá ligado.

HNI: é doido né louco, tem que...ver de qual que é da quele outro lá, que tu me falou ai agora ai (ininteligível) eu dei foi cem (100) grama pra este cara louco e mais cinquenta (50) do meu BEQUE também.

LUCAS: Han.

HNI: Eu dei foi cem (100 grama) pra este cara louco.

LUCAS: Tu perdeu?

HNI: Eu dei louco, que eu dei cinquenta (50) tua, ta ligado e dei mais cinquenta (50) minha.

LUCAS: Pra quem pra ele?

HNI: Pra ele foi, que tu ta falando que ele só deu duzentos (200) real, e não me deu nada.

LUCAS: Não te deu nada?

HNI: Foi louco.

LUCAS: É doido é? Ele fez que diabo então?

HNI: Não sei, eu mandei mensagem ontem pra ele de noite tá ligado, quando estava de cara, que eu não ia desenterrar o negócio lá.

LUCAS: Hun.

HNI: Não menino, pulou já...e eu oxê louco como assim, já fiquei só o ódio já ta ligado, ai quero falar com ele pessoalmente, pra ver qual que é.

LUCAS: Não louco tá é doido é...

HNI: Uh...

LUCAS: Mais boto fé louco, e mais, então faz assim louco vou fazer duzentos e cinquenta (250), demorou pra tu.

HNI: Demorou, eu te passo ai hoje, seis horinhas demorou.

LUCAS: Demorou.

HNI: Pode crê.

LUCAS: Eh.

HNI: Hum.

LUCAS: (ininteligível). HNI: Se tu quiser mandar alguém vim aqui louco buscar pelo menos um...pedaço (ininteligível), ta ligado, pedaço assim pra você fumar, ta ligado, eu queria enterrar aquele lá louco, e lá tu que sabe vê ai, que pra mim levar ai louco é osso louco, estou cabreiro de mais.

LUCAS: Não louco deixa pra ir neste MATEUS ai uma moto que ele vem pegar lá, pra ele ir ai né (ininteligível).

HNI: Vê ai, que está lá de boa tá ligado, está bem escondido lá fé em Deus, ai na hora...

LUCAS: Não então tá...

HNI: Hoje ainda, mais hoje ainda tá ligado se conseguir buscar hoje ainda, mais se você falar que não vai buscar, ai eu vou ter que ir lá pra enterrar de novo ta ligado, que eu não vou deixar lá aonde eu deixei não.

LUCAS: Eh...não então é o seguinte louco.

HNI: Hum.

LUCAS: Bota um crédito pra mim ai com urgência doido.

HNI: Crédito louco?

LUCAS: É louco, com urgência mesmo, que o cara aqui está só o ódio comigo doido.

HNI: Hum.

LUCAS: Que ele quer falar comigo no SIGNAL, ele não consegue por que eu não tenho internet louco, a internet aqui é só pro WHATSAPP.

HNI: Tou ligado louco.

LUCAS: O cara está só o ódio mesmo louco.

HNI: Demorou, vou ver aqui o que que faço.

LUCAS: Demorou.

HNI: Pode crê”.
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 52).

Na ligação telefônica de
26/03/2021, às 15h45min
, os recorrentes
FELIPE
e
LUCAS
, mais uma vez, ostentam cristalinamente o
vínculo subjetivo que caracterizava sua associação para o narcotráfico
, pois, em um momento de apuro financeiro,
FELIPE
socorre-se junto a
LUCAS
e este se compromete a emprestar todo o restante de “gordura” (pasta-base de cocaína) que possuía ao comparsa, para que ele revenda e aufira lucro (arquivo “42406837.WAV”).

Na mesma conversa,
LUCAS
explicita ainda que só não empresta também a sua balança de precisão (“relógio” ou “baba”) a
FELIPE
, porque o instrumento de pesagem não estava com ele naquele momento, tudo a evidenciar a
versada experiência com que a dupla se desincumbia do múnus ilícito de traficar drogas profissionalmente
:

“LUCAS: E ai meu guri?

FELIPE: Está tendo GORDURA?

LUCAS: Tô.

FELIPE: Tem como você me emprestar 9 (nove gramas) não doido, até amanhã vai pra mão.

LUCAS: Viado, nem sei se eu tenho isso tudo.

FELIPE: Ah..veio por causa que eu estou sem dinheiro, tá ligado o bagulho está louco mano, ai eu só vou ter a GORDURA amanhã só.

LUCAS: Que é o seguinte, tem aqui viado, tem um tanto aqui, não sei o quanto que tem, mais não sei se dá isso tudo, mais tem.

FELIPE: Mais tu não empresta não?

LUCAS: Empresto sim viado.

FELIPE: Você tem relógio ai ou não?

LUCAS: Uhn...a minha BABA (balança) não está aqui.

FELIPE: Então como é que nós faz?

LUCAS: Que é o seguinte, calma ai que eu já passo ai, que eu vou passar de carro ai, demorou?

FELIPE: Mais eu estou em outro lugar doido.

LUCAS: Está na onde?

FELIPE: Vai lá no Whats lá.

LUCAS: Demorou”.
(RT n.º 009/2021/NI/TGA no ID 224375694 - Pág. 106/107).

Nos diálogos travados entre os apelantes
LUCAS
e
FELIPE
, que se encontram armazenadas nos arquivos “42389034.WAV” e “42397045.WAV”,
a dupla reafirma seu compromisso perene e duradouro de concorrerem juntos e reiteradamente para a difusão ilícita de entorpecentes
:

“LUCAS: E aê
fiote
!

FELIPE: Tá tendo pó?

LUCAS: Hum?

FELIPE: Tá tendo pó?

LUCAS: Tô.

FELIPE: Tem como tu ir la na Chiquinha, deixar lá na frente da Chiquinha tá ligado? ‘Cinquentão’.

LUCAS: Eu só tô comendo aqui viado.

FELIPE: Demorô! Eu vou avisa pros povo lá então.

LUCAS: Demorô!

FELIPE: Falou!

LUCAS: Falou!”
(ID 224376642 - Pág. 100).

“LUCAS: E aê Curinga?

FELIPE: Hei mano, deixa eu te perguntar. E o corre do chá?

LUCAS: Só em Matupá meu guri.

FELIPE: Cê tem o contato?

LUCAS: Não tenho não viado, é um povo ali que manda pra mim, que faz o corre.

FELIPE: Vê aí se consegue esse corre aí pra nois, aí pô.

LUCAS: Quantos que era?

FELIPE: 200

LUCAS: Demorô, vou tentar fazer o corre aqui
.”
(ID 224376642 - Pág. 100).

Na conversa telefônica de
22/04/2021, às 19h34min
,
LUCAS
novamente demonstra seu
ânimo permanente e duradouro para a traficância
, pois, quando procurado por usuários para os quais já havia vendido drogas antes, os quais buscavam por mais entorpecentes, o apelante imediatamente se prontifica a levar a mercadoria ilícita até eles (arquivo “42497964.WAV” – RT n.º 009/2021 no 224375694 - Pág. 166/167).

Em
09/04/2021, por volta da 01h07min
,
PABLO HENRIQUE
é procurado via ligação telefônica pelo codenunciado
Mardenn Silva Pessoa
(autos desmembrados), o qual busca de drogas, e informa o interlocutor que possui entorpecentes para entregar a ele, porém, que não estava na cidade no momento, em face do que
Mardenn
responde em tom jocoso
“Cara canalha e agora como eu vou fazer pra viver sem DROGA rsrs”
, e
PABLO HENRIQUE
se compromete a lhe repassar a substância mais tarde (arquivo “42441040.WAV” no ID 224375694 - Pág. 56/57).

No dia
12/04/2021, às 15h01min
,
PABLO HENRIQUE
é informado por
MURILLO
de que usuários estavam em busca de entorpecentes para comprar (arquivo “42451675.WAV”), no ID 224375694 - Pág. 55.

O conluio perene entre os apelantes
PABLO HENRIQUE
e
MURILLO
também pode ser depreendido da conversa telefônica entre o primeiro e um Homem Não Identificado, em que
PABLO
se mostra sem drogas para vender e, diante da sua impossibilidade de traficar, automaticamente encaminha o usuário para o comparsa
MURILLO
(arquivo “42447708.WAV”):

“HNI: Tamo aqui, mano, com o guri da parati.
Tô com mais 40 aqui, viado.

PABLO: Boto fé, tô sem óleo agora, mano. Só o MURILLO lá, agora.

HNI: Quem?

PABLO: O FUMAÇA, mano. O FUMAÇA tem óleo agora.

HNI: Vê com ele, se ele vê 40 pra mim aí.

PABLO: Vê aí mano, fala com ele aí, pô. Tô ocupado agora, falou!

HNI: Eu não tenho o numero dele, pô.

PABLO: Eu mando aí, mano.

HNI: Pode ser”
.
(Trechos da sentença recorrida no ID 224376642 - Pág. 94).

Em semelhante vertente, o envolvimento do apelante
MARCUS VINÍCIUS NUNES PEREIRA
, vulgo
“Vinicius”
, na associação para o tráfico também é nítido, conforme se depreende do diálogo travado entre ele (+55 66 99652-4989 e +55 66 99626-8401) e o codenunciado
Ardon
(falecido), em que o recorrente encaminha um usuário de drogas para adquirir entorpecentes com o aludido corréu e liga para ele, informando sobre a situação, em
14/02/2021, às 16h54min
(arquivo “42274103.WAV”), tudo a indicar a
assiduidade com que os agentes convergiam seus desígnios de comercializar psicotrópicos
:

“ARDON: Oi!

VINICIUS: Hei, viado!

ARDON: Han...

VINICIUS: Tem um maninho aí na porteira, pô!

ARDON: Hã?

VINICIUS: Tem um maninho meu aí de bros (motocicelta) querendo um brau (maconha).

(...)

ARDON: Ah, tá vindo aqui?

VINICIUS: É, tá aí na porteira.

ARDON: Ah, nois tá aqui no lote, loco.

VINICIUS: Ele falou que foi aí e não achou ninguém, pô!

ARDON: (ininteligível)

VINICIUS: Demoro, ele vai aí então.

ARDON: Falou
!”
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 69).

Na mesma data apontada acima, algumas horas depois,
MARCUS VINÍCIUS
conversa por telefone com o apelante
MURILLO
e é possível aferir no diálogo a
solidez do vínculo associativo entre os agentes, revestido de protocolos pré-definidos e tarefas bem distribuídas
, já que
MARCUS VINÍCIUS
concita
MURILLO
a determinar que
PABLO HENRIQUE
vigie a movimentação na rua (
“cuidar das pista”
), enquanto ele e
Ardon
estão
“aqui na quebrada”
, ou seja, em atos preparatórios ou de efetiva execução da traficância (arquivo “42274685.WAV”):

“MURILO: Oi!

VINICIUS: E aê!

MURILO: E aê!

VINICIUS: Hei! Cê tá aí no CABELUDO?

MURILO: Tô viado.

VINICIUS: O PABLO tá aí?

MURILO: Uhun...

VINICIUS: Fala pra ele cuidar das pista pra nois aí.

MURILO: (ininteligível) mas a pista tá de boa, viado.

VINICIUS: Não viado, é que nois tá aqui na quebrada, doido. Eu e o ARDON”
.
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 130/131).

Tal solicitação para que algum de seus traficantes associados vigiasse a rua é repetida por
MARCUS VINÍCIUS
em
04/03/2021, às 11h11min
, desta vez para o apelante
ANTÔNIO GERMANO
, o qual acata prontamente o pedido do comparsa (“42355084.WAV” – RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 131).

Já em
01/03/2021, às 14h07min
, em continuidade ao perene vínculo associativo com os demais,
MARCUS VINÍCIUS
interage com
FELIPE
, na intermediação de venda de maconha a um usuário, contexto em que ambos demonstram
intimidade e habitualidade costumeira na convergência de vontades voltada à traficância
(arquivo “42338788.WAV”):

“FELIPE: Oi!

VINICIUS: Cadê o cara, viado?

FELIPE: O cara passando de carro branco lá, doido. Passou de carro branco.

VINICIUS: Ele tá no prisma, é?

FELIPE: É um carro branco, tu não viu passando na hora não?

VINICIUS: Não, viado. Achei que era esse daqui, é cinquentão de chá, viado.

FELIPE: É pra vim aqui, manda vim aqui.

VINICIUS: Demorô!”
.
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 129).

Por seu turno, quando interage com o terceiro
“Marcelo”
, em
17/03/2021, às 13h56min
,
MARCUS VINÍCIUS
demonstra frustração ao descobrir que policiais haviam confiscado substâncias entorpecentes que a dupla mantinha escondidas em uma árvore, tendo o aludido interlocutor explicado ao apelante que
“
os homens me pegou
viado.

Diabo doido
eles subiram num pé de árvore doido pra pegar DROGA
(...)”
. (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 132/133).

No afã de jogar pá de cal no envolvimento perene, duradouro e estável de
MARCOS VINÍCIUS
, especificamente voltado ao narcotráfico, tem-se ainda o diálogo entabulado entre ele e o terceiro
“Marcelo”
, em
02/03/2021
, em que o recorrente
deixa nítido que faz da traficância um verdadeiro ofício, como se trabalho fosse
, e convoca o interlocutor para descerem “pra boca” e dar continuidade ao comércio malsão (arquivo “42342858.WAV):

“MARCELO: Hum.

VINICIUS: E ai meu piá ta na onde?

MARCELO: em casa.

VINICIUS: Tá em casa?

MARCELO: Hunrum.

VINICIUS: Levanta vagabundo, bora TRÁFICA menino.

MARCELO: Uh...

VINICIUS:
Este cara é louco.
Ei bora descer lá pra boca?

MARCELO: (Ininteligível).

VINICIUS: Vamos descer lá pro dois?

MARCELO: Pode crê...

VINICIUS: Demorou estou perto da caixa aqui viado, da tempo”
. (Trecho da sentença recorrida no ID 224376642 - Pág. 62).

Por apego à clareza, consigne-se que restou demonstrada ainda intensas e frequentes negociações de drogas entre os apelantes
MURILLO
,
PABLO HENRIQUE
e
MARCUS VINÍCIUS
nos diálogos captados nas escutas e armazenados nos arquivos “42514395.WAV”, “42514428.WAV”, “42520736.WAV”,

“42441082.WAV e “42441096.WAV”, os quais se encontram transcritos na sentença vergastada (ID 224376642 - Pág. 94/97).

Do mesmo modo, quanto ao apelante
ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES
, é patente a sua associação para o narcotráfico junto aos demais, na medida em que foi interceptado em diálogo no qual não só negocia a aquisição de uma caixa de entorpecentes com o codenunciado
Mardenn Silva Pessoa
(autos desmembrados), mas
também conversam a respeito de negociações pretéritas, nas quais ALEXANDRE já havia comprado drogas para posterior revenda
(arquivo “42340810.WAV”):

“ALEXANDRE: E ai filho?

MARDEN: Porque que você não fala mais comigo?

ALEXANDRE: Uai...tu não falou nada, tu disse que ia avisar quando cantasse alguma coisa ai.

MARDEN: Eu sou o seu amigo.

ALEXANDRE: Tô ligado pô.

MARDEN: Se está com Whatsapp ai bebê?

ALEXANDRE: Se eu estou ativado?

MARDEN: No Whatsapp é.

ALEXANDRE: Tô nada pô.

MARDEN: Eu tenho bastante.

ALEXANDRE: Han?

MARDEN: Eu tenho bastante.

ALEXANDRE: Tu tem?

MARDEN: Muito.

ALEXANDRE: Pode crê pô. Da de vender uma caixa não pra mim pra me fortalecer?

MARDEN: Eu consigo soltar de meia em meia.

ALEXANDRE: Ah...não mano, assim não vira não, queria mais baixo.

MARDEN: Não...preço mais barato.

ALEXANDRE: (300) Trezentão é demais doido, tu é doido.

MARDEN: (250) Duzentos e cinquenta é muito...ou é pouco...ou ta bom?

ALEXANDRE: É 250 (duzentos e cinquenta), que eu ia te falar que eu estava te pagando, 250 (duzentos e cinquenta) né?

MARDEN: Não...aquele dia você me pagou mais, aquele dia você me pagou 350 (trezentos e cinquenta), não você pagou 250 (duzentos e cinquenta).

ALEXANDRE: Pois é pô é...

MARDEN: Só 100 (cem real).

ALEXANDRE: Mais tem um povo que já tem já veio, ai fica difícil pro cara soltar.

MARDEN: Parece que começaram ativar todo mundo de novo.

ALEXANDRE: Han?

MARDEN: Parece que começaram ativar todo mundo de novo né?

ALEXANDRE: É pô...e muito caro assim fica muito solto...e agora já que os outros povo tem, tem que tirar uma pouco a mais né, soltar um pouco a mais.

MARDEN: Deixa eu pensar um pouquinho o que que consigo fazer, que eu estou no mercado, chegando lá em casa te ligo.

ALEXANDRE: Beleza falou”
. (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 136/137).

A interação transcrita acima, a toda evidência, demonstra a habitualidade e a durabilidade com que
ALEXANDRE
concorria para a traficância junto ao codenunciado
Mardenn
(autos desmembrados) e demais agentes, pois não só
mencionam explicitamente colaborações pretéritas, mas ALEXANDRE verbaliza expressamente que estava em
standby
, aguardando o aviso de Mardenn quanto à chegada de novas drogas
, ao passo que este último, por sua vez, menciona os demais associados que já estavam “ativando” para a venda do novo carregamento e se mostra disposto a reduzir o preço da mercadoria, para que o apelante
ALEXANDRE
também possa traficar, o que certamente denota confiança no varejista.

A finalidade específica de
ALEXANDRE
ao se associar aos demais agentes, ou seja, o desiderato de comercializar entorpecentes, ressai evidente a partir da conversa travada por ele com o indivíduo chamado
“Vanderlei”
, em que este procura adquirir R$ 100,00 (cem reais) em drogas de
ALEXANDRE
, o qual prontamente aceita o pedido e se dirige até o comprador (arquivo “42332319.WAV”), conforme RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 138.

Em outras duas interações telefônicas, uma com o codenunciado
Mardenn
(autos desmembrados) e outra com um Homem Não Identificado, vê-se claramente a
estabilidade e habitualidade da associação de

ALEXANDRE
com os demais, visando a traficância (arquivo “42332453.WAV” e “42401276.WAV”):

“ALEXANDRE: E ai filho.

MARDEN: E ai.

ALEXANDRE: Tem quatrocentos conto aqui de pó.

MARDEN: Han?

ALEXANDRE: Quatrocentos

MARDEN: Ran...coisa linda eu também tenho
”
. (ID 224376642 - Pág. 105).

“
HNI: Hein! Tu não faz mais uma pra nois aí não?

ALEXANDRE: Rapaz, mano! Eu não tenho mais não, mas fala aí mais quanto que é que eu vou falar pro mano te soltar.

HNI: 50

ALEXANDRE: Pode crê, vou correr dentro aqui.

HNI: Hein, deixa eu te falar, mas faz uma fofa aí pra mim, doido.

ALEXANDRE: Vou falar pro mano aqui.

HNI: É meus ultimos cinquenta, doido.

ALEXANDRE: Pode crê, pô. Eu só tinha aquele lá memo, aquele lá foi o último”
. (ID 224376642 - Pág. 106).

A durabilidade e permanência do vínculo associativo cultivado pelos agentes também ressai cristalino a partir da miríade de oportunidades em que um avisa ao outro a respeito de patrulhamento policial nas respectivas regiões de atuação,
a fim de se protegerem entre si
, e partir das
reuniões travadas entre eles por ocasião da chegada de novas drogas
, consoante se vê, à guisa de exemplo, da seguinte convocação feita aos réus
FELIPE
,
PABLO
e
MURILLO
:

“FELIPE: Então?

JHON: Tá aonde?

FELIPE: Aqui no PABLO.

JHON: O primo está com o negócio aqui louco.

FELIPE: Demorou
(ininteligível).

JHON: Vem aqui ligeiro, manda o PABLO também, o MURILO, manda o MURILO vir ai também.

FELIPE: Calma ai, falou.

JHON: Vem ligeiro ai”.

(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 109/110).

A propósito, destaque-se ainda que as interceptações telefônicas perduraram por mais de 03 (três) meses e culminaram na captação de 39.630 (trinta e nove mil, seiscentos e trinta) registros de comunicação em que se pode observar a existência de uma estruturada formada pelos apelantes com o desiderato de difundir entorpecentes na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, de modo que os exemplos transcritos no bojo deste aresto prestam-se apenas a demonstrar a vastidão das provas incriminatórias capazes de atestar a autoria delitiva dos agentes.

Com relação ao apelante
GILSON MARIANO DANTAS
, vulgo
“Lapada”
, as provas atestam que consistia no líder da célula do “Comando Vermelho” em Peixoto de Azevedo, condição esta que extrapolava a simples associação para o tráfico de drogas e se voltava também a outras atividades ilícitas, no interesse da facção, consoante de exporá no tópico seguinte deste aresto.

No entanto, ainda assim, é igualmente inegável que
GILSON
, vulgo
“Lapada”
,
também se associou aos demais condenados para a traficância em si (art. 35, Lei n.º 11.343/2006)
, o que fica clarividente através dos diálogos captados nas escutas telefônicas e dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas compromissadas.

Com efeito, no diálogo travado entre os apelantes
FELIPE
e
ANDERSON
, vulgo
“Negreiro”
, no dia
01/03/2021, às 12h11min
, a respeito do esquema de introdução de celulares e drogas ilícitas na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo,
FELIPE
deixa claro que
GILSON
, vulgo
“Lapada”
,
era o responsável por “ajeitar” a dinâmica ilícita, quando o ingresso da mercadoria dava errado
, o que
confirma sua associação aos demais
, especificamente voltada à entrega de entorpecentes para o consumo alheio (arquivo “42338064.WAV”):

“FELIPE: E ai meu piá?

NEGRERO: E ai mano veio.

FELIPE: Ei deixa eu falar aqui, o negócio do meu irmão, não chegou pô, por causa que eu coloquei, a situação foi Rua mano.

NEGRERO: Você colocou a situação rua né?

FELIPE: Foi, por isso que não chegou.

NEGRERO: Vichi Maria, mais você mandou de novo?

FELIPE: Já,
o LAPADA já ajeitou já lá mano
.

NEGRERO: Ah...não mano, então vai chegar
.

FELIPE: Vai pô, não tem dessa não, vai chegar, por que eu tinha botado Rua lá num tem?

NEGRERO: Deixa eu explicar um negócio pra você aqui mano, que eu estou quebrando a cabeça de mais tá ligado? Hoje chegou um negócio aqui tá ligado, que o senhor tinha deixado lá.

FELIPE: Han han.

NEGRERO: Ai o mano me falou bem assim, no bereu aqui, ô... mano era estes dai que tinha lá, mais só que ele me lançou só três.

FELIPE: Lançou o que?

NEGRERO: Ele só me trouxe três.

FELIPE: Pois é mano, eu botei quatro e os carregadores estavam pregados um junto no outro.

NEGRERO: Os carregadores estavam colados um no outro.

FELIPE: Sem ser no celular, eles estavam juntos só os carregador entendeu? (...) por que os celular que nós compremos tudo é novo pô. (...) Mais vai ver é a umidade que pega em aparelho mano, tu tá ligado que até na nossa balança, que nós tem aqui, a umidade pega nela já estraga. (...).
E o outro pó, chegou até ai em vocês.

NEGRERO: Então, sumiu o que tava a COCAÍNA pô, sumiu o birico.

(...)

FELIPE: Ele já está te roubando, desde o começo já este cara ai mano.

NEGRERO: Desde da Maconha, a Maconha que vocês manda ele não traz pô, a Maconha...

FELIPE: Ele está te roubado ai, é já desde o começo mano. (...)”
. (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 157/161).

A associação de
GILSON
, vulgo
“Lapada”
, e do apelante
JHONATTAN
aos demais agentes, especificamente voltada ao narcotráfico, pode ser inferida também do diálogo travado entre este último e a codenunciada
Márcia Guedes da Silva
(autos desmembrados), no dia
01/03/2021
, em que
JHONATTAN
(+55 66 99725-7171)

incita
Márcia
a buscar cerca de 100g (cem gramas) de entorpecente com
GILSON
, vulgo
“Lapada”
, na cidade de Várzea Grande

(arquivo “42337972.WAV”):

“JHONATA: Se viu o negócio lá?

MÁRCIA: Que negócio?

JHONATA: (Ininteligível).

MÁRCIA: De quem do LAPADA?

JHONATA: É!

MÁRCIA: Não, eu vou pegar o número dele pra mim ligar pra ele.

JHONATA: Han?

MÁRCIA: Eu vou pegar o número pra mim ligar pra ele.

JHONATA: Vai pegar com quem?

MÁRCIA: Não sei, vou pedir pelo Messenger. JHONATA: Está fuma um hem?

MÁRCIA: Estou.... (...)

MÁRCIA: Olha está feio pra mim, olha aqui mesmo na cidade, não tem BASE de jeito nenhum...

JHONATA: É o que?

MÁRCIA: Sumiu acabou a BASE, de todo mundo
, só a (ininteligível) que tem ali no calçadão e é um absurdo não nem pra pregar pra revender.

JHONATA: É o seguinte (ininteligível) com o LAPADA lá.

MÁRCIA: Han?

JHONATA: Tu fala com o LAPADA e já pergunta de Droga pra tu doida.
(...)

JHONATA: Vai resolver, depois você fala com o LAPADA entendeu? Não tinha coragem não, se ele liberasse umas (150 gramas) pra buscar lá em Várzea Grande não?

MÁRCIA: Han?

JHONATA: Não ia buscar não, umas (100 gramas) se ele liberasse não?

MÁRCIA: Fazer o que?

JHONATA: Buscar umas (100 gramas) com o LAPADA lá em Várzea Grande?

MÁRCIA: Pra mim? Han, pra mim, não entendi.

JHONATA: (Ininteligível).

MÁRCIA: Está falhando, fala direito.

JHONATA: Não tinha coragem de ir lá em Várzea Grande lá, buscar umas se ele liberasse umas (100 gramas) pra tu ir lá buscar?

MÁRCIA: Ir lá buscar eu vou.

JHONATA: Pois é, é só falar com ele.

MÁRCIA: Fala com ele tu.

JHONATA: Mais eu não tenho o número dele cara.

MÁRCIA: Eu vou dar um jeito, eu vou conseguir agorinha.

JHONATA: Corre ai dentro, mais tarde eu ligo pra tu”
.
(Trechos da sentença recorrida no ID 224376642 - Pág. 81/82).

Outrossim, ainda a respeito do recorrente
JHONATTAN
, embora estivesse segregado à época
, sua autoria pelo delito de associação para o tráfico de drogas exsurge evidente dos autos
, pois, juntamente com seus associados, utilizava-se da sua companheira
Márcia
(autos desmembrados) a fim de levar a efeito suas colaborações para o grupo, amiúde coordenando as ações ilícitas da codenunciada para viabilizar a difusão de narcóticos, no interesse do grêmio traficante, conforme se viu no diálogo acima transcrito e na conversa abaixo colacionada, data de
02/03/2021, às 12h37min
(arquivo “42343878.WAV”):

“JHONATA (preso): Hem Márcia?

MÁRCIA: Han?

JHONATA: Olha aqui, tu vai buscar lá no Ardon, que lá no Ardon está tendo um do bom viu.

MÁRCIA: Han han.

JHONATA: Ai já liguei pra ele aqui, pra ele mandar um maço ai, pra mandar pra cá viu?

MÁRCIA: Han han.

JHONATA: Tu vai lá nele e resgata lá. Olha aqui, tu pega uns 100 (cem) tu vai alugar uma moto, pega uns setenta á oitenta reais que você vai ter que pegar viu.

MÁRCIA: Han.

JHONATA: Porque tu vai ter alugar a moto, vai ter que comprar o poroncô (fumo) pra fazer o trampo.

MÁRCIA: Tá, han han”.
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 170/171).

Idêntica é a interpretação que se extrai do diálogo encetado entre o apelante
JHONATTAN
e a codenunciada
Márcia
(autos desmembrados) em
05/03/2021, às 14h24min
(arquivo “42360796.WAV”):

“JHONATA: E ai já fumou um Brau do louco?

MÁRCIA: Fumei.

JHONATA: Han?

MÁRCIA: Han han. Estou morgada estou cheio.

JHONATA: Tá lambradona?

MÁRCIA: Han han.
JHONATA: Rsrsrs, vai separando ai, uns meio quilo pra mandar pra mandar pra cá pra dentro.

(...)

JHONATA: E os corre ai está parado?

MÁRCIA: Num tem corre não, tá osso.

JHONATA: Deixa eu falar aqui, tu mandou os cem reais da mulher lá? Tu falou com ela?

MÁRCIA: Já falei com ela
.

JHONATA: E ai?

MÁRCIA: Ela vai esperar.

JHONATA: É? E os cinquenta reais do Pablo lá?

MÁRCIA: Pois é, estou indo lá levar.

JHONATA: Há...então ta bom
, da outra do Matupá também né”
. (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 171/173).

Consigne-se que, a despeito do entendimento diverso da d. defesa, a vasta gama de diálogos interceptados consubstancia
prova de natureza cautelar e não repetível
, que se submete ao contraditório diferido e se insere na ressalva prevista no art. 155,
caput
,
in fine
, CPP, de modo que,
por si sós, bastam para a formação do convencimento do julgador
.

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de
provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como
interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp,

busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas constadas em relatórios de inteligência da polícia,

sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Grifei.

“7.
No que se refere às interceptações telefônicas e às demais provas irrepetíveis, é possível a condenação com base apenas nessas provas
, observada a ressalva contida na
parte final do art. 155 do CPP
. Precedentes”.
(AgRg no REsp n. 2.120.994/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024) – Destaquei.

“Além disso, as provas decorrentes de interceptação telefônica, também valoradas pela Corte local para motivar a condenação, são irrepetíveis, e por consequência se enquadram na ressalva da parte final do art. 155 do CPP
.
3. (...)”.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – Destaquei.

É também o posicionamento deste e.
TJMT
:

“Os elementos de convicção obtidos com o fenômeno da serendipidade,
quando não repetíveis em juízo, como no caso dos diálogos telefônicos legitimamente interceptados, possuem valor probatório apto a embasar eventual condenação
, conforme entendimento das Cortes Superiores e nos termos do artigo 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal
”.
(N.U 0005898-02.2011.8.11.0042, Ap. n.º 75688/2017, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, DJE 23/03/2018) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que assim não fosse, mostra-se
improcedente
a
tese defensiva de que as conversas captadas estariam isoladas nos autos
.

Pelo contrário, o conteúdo das escutas restou amplamente corroborado pelos elementos obtidos por ocasião das buscas e apreensões, já que alguns dos apelantes, como
MURILLO
,
PABLO HENRIQUE
,
GILSON
e
FELIPE
foram surpreendidos em poder de drogas ilícitas, e, especialmente, pela
prova oral colhida em juízo
, já que as testemunhas
Elton da Silva Bedendo
e
Rayd Wassem Osti
foram unívocas ao esclarecer que, além de integrarem a organização criminosa “Comando Vermelho”,
os apelantes também se associaram entre si de maneira sólida e perene, com a finalidade específica de comercializar entorpecentes
na cidade de Peixoto de Azevedo/MT.

Em linhas gerais, as testemunhas aludidas acima confirmaram que, no curso de uma investigação de homicídio, desvelou-se que um dos suspeitos do delito doloso contra a vida praticava continuamente o narcotráfico em Peixoto de Azevedo e contava com o auxílio e concorrência de diversos outros indivíduos, tendo os depoentes destacado, à guisa de exemplo, o vínculo entre
GILSON
e
ADIR
;
ANTÔNIO
,
KAILAINI
,
FELIPE
,
PABLO
e
MURILLO
e a frequência com que
LUCAS
,
FELIPE
e
MARCUS VINÍCIUS
convergiam suas vontades para traficar, compartilhando local de armazenamento, informações sobre patrulhamento policial e procura de usuários, assim como entre
JHONATTAN
e
Márcia
(autos desmembrados) e
ALEXANDRE
e
Mardenn
(autos desmembrados).

As testemunhas confirmaram também que a associação se voltava inclusive ao fornecimento e distribuição de drogas ilícitas na Cadeia Pública da cidade e que o esquema contava com o envolvimento de
ANDERSON
,
GUSTAVO
,
FELIPE
,
Ardon
(falecido) e
DANIEL
, mencionando ainda o vínculo estre este último e a pessoa de
“Thalison”
.

Em suma, o arcabouço probatório é pródigo ao atestar que, ao traficarem juntos,
guardando
,
transportando
,
preparando
,
entregando
,
vendendo
e
expondo à venda
drogas ilícitas,
o dolo dos acusados extrapolou o mero concurso de agentes

e adquiriu

conotações de
permanência
e de
estabilidade
que caracterizam a
societas criminis
.

Nesses termos,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, estou convencido de que as provas coligidas ao feito, em ambas as fases processuais, são suficientes para demonstrar a materialidade do crime de associação para o narcotráfico, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo penal do art. 35, Lei n.º 11.343/2006, assim como para atestar a respectiva autoria que recai sobre os apelantes
LUCAS, PAULO HENRIQUE, FELIPE, MARCUS VINICIUS
,
ANDERSON
,
ALEXANDRE
,
GUSTAVO, JHONATTAN, DANIEL
,
GILSON
,
PABLO HENRIQUE, MURILLO
,
KAILAINY
,
ANTONIO
e
ADIR
.

Conservam-se
, pois, as
condenações
pelo delito de
associação para o tráfico
.

2.

Do pedido de absolvição do delito de

organização criminosa
:

Cumulativamente, os apelantes
GILSON
,
FELIPE
,
ANDERSON
,
DANIEL
,
ADIR
,
PABLO
,
MURILLO
,
LUCAS
,
MARCUS VINÍCIUS
,
GUSTAVO
,
ANTÔNIO
e
JHONATTAN
buscam a absolvição do delito de organização criminosa, com arrimo na tese de insuficiência probatória.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e organizada de pessoas voltada ao desiderato iníquo; conceituando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento organizado

permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

É se se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na

obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma mediante a simples
associação organizada e estável da coligação,
com o
escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
das infrações penais está comprovada por meio
Relatório Técnico n.º 001
/2021/NI/GTA (ID 224375676); do
Relatório Técnico Parcial n.º 002
/2021/NI/GTA (ID 224375678); do
Relatório de Investigação n.º 08
/2021 e anexos fotográficos (ID 224375679); do
Relatório Técnico Parcial n.º 003
/2021/NI/GTA (ID 224375681); do
Relatório Técnico Parcial n.º 004
/2021/NI/GTA (ID 224375682); do
Relatório Técnico Parcial n.º 005
/2021/NI/GTA (ID 224375684);

do
Relatório Técnico Parcial n.º 006
/2021/NI/GTA (ID 224375686); do
Relatório Técnico Parcial n.º 007
/2021/NI/GTA (ID 224375688); do
Relatório de Investigação n.º 25
/2021 (ID 224375690); e do
Relatório Técnico Parcial n.º 009
/2021/NI/GTA (ID 224375694).

A
materialidade
delitiva pode ser inferida ainda dos Autos Circunstanciados de Busca e Apreensão Domiciliar, atestando inclusive a apreensão de drogas ilícitas em poder do apelante
PAULO HENRIQUE RODRIGUES FARIAS
(ID 224375698); do Boletim de Ocorrência n.º 2021.125144, APFD n.º 94.3.2021.7844 e Termo de Apreensão n.º 2021.16.131694, indicando que os recorrentes
MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA
e
PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA
foram surpreendidos em poder de substâncias entorpecentes e arma de fogo municiada (ID 224376195 - Pág. 1/14); do Laudo de Constatação dos narcóticos e Auto de Exame de Eficiência da arma de fogo apreendidos com
MURILLO
e
PABLO
, atestando que a substâncias consistiam em pasta-base de cocaína e que o artefato bélico era eficiente para produzir disparos (ID 224376195 - Pág. 15/16).

Outrossim, a
materialidade
dos crimes é extraída do Boletim de Ocorrência n.º 2021.136837, APFD n.º 209.3.2021.8664 e Termo de Apreensão n.º 2021.16.152403, evidenciando que o apelante
GILSON MARIANO DANTAS
foi detido em poder de drogas ilícitas e da expressiva quantia em espécie de R$ 32.191,00 (ID 224376196 - Pág. 1/6 e 11); e do Laudo de Pesquisa em Droga de Abuso, dando conta de que o produto apreendido com
GILSON
resultou positivo para maconha (ID 224376196 - Pág. 13/14); assim como do Boletim de Ocorrência n.º 2021.60770 e do APFD n.º 94.3.2021.3662, dando conta da apreensão de vultoso montante pecuniário e de substâncias entorpecentes que eram introduzidas na cadeia pública de Peixoto de Azevedo/MT, sob a coordenação do recorrente
ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
, além do respectivo laudo pericial de constatação e anexo fotográfico (ID 224376198 - Pág. 1/6 e Pág. 17/18).

Os elementos que traduzem a
ocorrência material
dos crimes envolvem ainda o Boletim de Ocorrência n.º 2021.100870, o APFD n.º 94.3.2021.6302 e o Termo de Apreensão n.º 2021.16.90754, indigitando o confisco de maconha em poder do apelante
FELIPE MOTA DA SILVA
, além da fotografia do material apreendido e do respectivo Laudo Preliminar de Constatação da substância proscrita (ID 224376199 - Pág. 1/5 e Pág. 26/29); assim como o
Relatório Técnico Final n.º 007
/2021/NI/GTA (ID 224376200) e a prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda no que concerne à
ocorrência material

do delito, pontue-se que não há dúvida
in casu
quanto à presença das elementares elencadas pelo art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013, seja o número mínimo de integrantes, seja a gravidade dos crimes aspirados pelo grupo, pois
é de conhecimento geral a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”
, cujo número de membros supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos e cujos planos se voltam à prática de uma miríade de delitos diversos, como
tráfico de drogas
,
associação para o tráfico
,
posse irregular de arma de fogo
,
favorecimento real
etc., exatamente como se viu na espécie.

Dito de outra forma, é
induvidosa a
materialidade

do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do “Comando Vermelho”
, cuja
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
, com
poder de mando distribuído por lideranças
,
estatuto
e
disciplina rígida
não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos fora e dentro do sistema prisional.

Tanto é que as Cortes Superiores há muito vêm caracterizando tal facção como
“notória”
, conforme se infere do precedente a seguir:

“2. Caso em que o acusado encontra-se submetido à
notória facção do crime organizado denominada ‘Comando Vermelho’
, comercializando maconha e cocaína, além de atuar e coordenar diversas empreitadas criminosas que aterrorizam a população local”
. (RHC n. 56.943/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015) – Grifei.

Além disso, a realidade atual
tampouco deixa espaço para dúvida quanto ao
elemento subjetivo específico
dos integrantes do aludido organismo infrator, isto é, sua especial vontade de obter vantagem de qualquer natureza,
notadamente o domínio e o monopólio da própria facção sobre a criminalidade nas regiões em que atua, tudo mediante a prática de delitos graves e violentos
.

Não por outra razão, aliás,
os faccionados amiúde externam que a perseverança do “Comando Vermelho” em si
, com hegemonia sobre a delinquência em seus territórios,
traduz vantagem para os próprios membros individualmente
, que se consideram parte de um todo e que crescem junto à medida que a facção se expande, tudo com a especial finalidade e dolo específico de que a “Família” (CV-MT) persista e avance, já que tal resultado inegavelmente beneficia e confere vantagem a seus membros,
seja ela locupletamento patrimonial, ascensão nos quadros da facção, prestígio e renome no âmbito da delinquência etc
.

Em relação à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar os apelantes
GILSON
,
FELIPE
,
ANDERSON
,
DANIEL
,
ADIR
,
PABLO
,
MURILLO
,
LUCAS
,
MARCUS
,
GUSTAVO
,
ANTÔNIO
e
JHONATTAN
no delito e a demonstrar que
integravam o “Comando Vermelho”
e compunham a célula da organização criminosa na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, à época dos fatos.

De início, pontue-se que o apelante
ANDERSON
, vulgo
“Negreiro”
,
confessou

em juízo
que integra a organização criminosa “Comando Vermelho”, célula de Peixoto de Azevedo, há aproximadamente 08 (oito) anos; ao passo que, sob o crivo do
contraditório judicial
, o recorrente
MURILLO
admitiu associação para o narcotráfico e que vendia drogas ilícitas em prol do “Comando Vermelho”, assumindo tê-lo feito tanto quando era menor de idade quanto após atingir a maioridade.

Embora os outros recorrentes não tenham admitido a condição de faccionados, os elementos coligidos aos autos são bastantes para evidenciar a autoria dos demais pelo delito do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, notadamente tendo em vista os diálogos travados pelos agentes entre si e com terceiros, cujo conteúdo foi interceptado mediante autorização judicial e é assaz ao demonstrar a ligação dos insurgentes com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Com efeito, na conversa telefônica mantida entre o apelante
FELIPE MOTA DA SILVA
(terminais +55 66 999410246 e +55 66

99974-5586) e um
Homem Não Identificado
(1593999017508) no dia
01/03/2021
,
às 15h44min
, é possível notar que
o aludido recorrente se incumbia do cadastro de novas “lojas” ou “biqueiras”, isto é, pontos de comercialização de entorpecentes na cidade
, o que deixa patente o envolvimento do réu com o “Comando Vermelho”, já que tal formalidade de cadastro se deve justamente ao monopólio exercido sobre o narcotráfico pela referida facção, cujo aval é imprescindível para que novos traficantes possam praticar a mercancia ilícita (arquivo 42339386.WAV).

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do diálogo em questão, conforme extraído da “Chamada do Guardião” e reduzido a termo nos Relatórios Técnicos encartados ao feito,
in verbis
:

“FELIPE: E ai meu piá, se está por aonde?

HNI: Estou aqui esperando no meu barraco.

FELIPE:
Se vai querer cadastrar mesmo você?
Ei...tá me ouvindo?

HNI: Tô pô.

FELIPE:
É só teu primo pra cadastrar ou tu vai querer também?

HNI: Não...só ele mesmo louco.

FELIPE:
Então manda ele vim buscar um trem pra ele ai
rsrs

HNI: Hem?

FELIPE:Han?

HNI: Ele foi ali na rua ali mano, acho que daqui a pouco quando ele chegar eu levo ele ai doido.

FELIPE:
Qualquer coisa eu estou na ativa ai viu
.

HNI: Já é”
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 6/7).

A interação acima transcrita, além de demonstrar que o réu
FELIPE
efetivava o cadastro de novos traficantes e “lojinhas” junto ao “Comando Vermelho”, no interesse do “Comando Vermelho”, atesta ainda que ele próprio concorria para o narcotráfico, bradando que
“estou na ativa”
, ou seja, em poder de drogas para comercialização.

Dois dias depois, em
03/03/2021, às 13h18min
, em novo diálogo com o mesmo interlocutor (
HNI
), é possível inferir que, mais que efetuar os cadastros das novas “lojas”/traficantes em prol do “CV-MT”, o apelante
FELIPE
também realizava o recolhimento dos valores (mensalidades) devidas por cada ponto de tráfico
, pois, após ser informado de que o primo recém-cadastrado do comparsa havia conseguido vender entorpecentes (“fazer o corre”),
FELIPE
cobra que o neófito
promova o pagamento da taxa devida à facção
, para que o acusado repassasse o montante aos seus superiores hierárquicos (arquivo 42350444.WAV),
in verbis
:

“FELIPE:
E ai, e teu primo pô?

HNI: (Ininteligível) um pão de queijo está na ativa aqui.

FELIPE:
Tá no corre?

HNI:
Tá no corre
ai (ininteligível).

FELIPE: Não entendeu?

HNI:
Ele fez uns corre ontem
ai viado, também aqui na quebrada já ele
tá...carregando já o corre dele já
.

FELIPE:
Pois então pô, eu estava precisando que ele viesse aqui, pra ele me passar o dinheiro da loja num tem, pra mim passar já
.

HNI: (Ininteligível) vou chegar nele aqui quando ele chegar (ininteligível) pegar com ele, levar ele ai
(ininteligível).

FELIPE: Demorou; é isso ai se tiver um REX (dinheiro) pra lançar também é bom.

HNI: (Ininteligível).

FELIPE: Demorou então é isso ai mesmo”.
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 7/8).

A natureza estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas da célula do “Comando Vermelho” em Peixoto de Azevedo
/
MT pode ser depreendida ainda do
articulado esquema montado pelos agentes, a fim de introduzir não só drogas ilícitas, mas
também aparelhos celulares
na Cadeia Pública daquele município
, o que também serve para demonstrar que o
vínculo organizacional e perene que coligava os réus, a toda evidência, extrapolava a mera associação para a traficância
(art. 35, Lei n.º 11.343/06) e
voltava-se à prática reiterada e habitual de uma série indeterminada de delitos diversos
.

Nesse sentido, consta nas interceptações (“Chamadas do Guardião”), intensa troca de mensagens (SMS) e ligações telefônicas capazes de indicar que o esquema de introdução de drogas e celulares na unidade prisional era coordenado pelo apelante
ANDERSON
e contava com a participação efetiva do corréu falecido
Ardon
e dos apelantes
FELIPE
,
DANIEL
e
GUSTAVO
, tudo conforme os diálogos cujo conteúdo já foi exaustivamente cotejado no tópico anterior deste aresto, razão pela qual me abstenho de repetir as transcrições, para evitar tautologia.

Mesmo porque, é cediço que
“3. As decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos.”
(HC n. 296.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 4/9/2014).

É importante reiterar, porém, que, além de denotar a associação permanente e estável dos agentes voltada à difusão de drogas ilícitas, o teor das conversas travadas por eles no contexto do esquema de introdução de drogas e celulares no presídio revela ainda a
sofisticação do organismo infrator e a existência de
vínculo subjetivo autônimo
voltado a integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”
, em uma
capacidade extrínseca àquela associação narcotraficante
.

Isto porque, os diálogos demonstram a
relação hierárquica que envolvia os faccionados
, na medida em que, na conversa, os apelantes
ostentam com orgulho o rótulo de “criminoso” e se dirigem um ao outro com deferência e subordinação, a exemplo do pronome “senhor”
, conforme se viu, à guisa de exemplo, na conversa entabulada entre
ANDERSON
e
FELIPE
em
27/02/2021, às 08h51min
(arquivo “42328179.WAV”), transcrita alhures, em que o primeiro busca saber do segundo dentro de qual celular foi enviada a cocaína.

Aliás, no curso das escutas telefônicas, os recorrentes
ANDERSON
e
FELIPE
externalizam sua
vontade livre e consciente de integrar a facção criminosa de maneira autônoma e independente da associação para o narcotráfico
, pois deixam claro que veem o “Comando Vermelho” com sua
família
.

É o que se infere, por exemplo, de outro diálogo travado entre
ANDERSON
e
FELIPE
, no dia
01/03/2021, às 12h11min
, em que, após o insucesso de uma tentativa de introduzir celulares e drogas no presídio, os referidos apelantes conversam sobre como
GILSON
, vulgo
“Lapada”
, “ajeitou” tal esquema e
FELIPE
conforta
ANDERSON
(recluso na cadeia pública, à época),
dizendo que os faccionados soltos têm um compromisso em “fortalecer” aqueles que estão custodiados
e pede para que
ANDERSON transmita sua saudação aos demais membros do “CV-MT” (
“família”
)
que se encontravam encarcerados (arquivo “42338064.WAV”):

“NEGRERO: Ai deixa eu perguntar pra você, posso contar com o senhor quando for preciso levar o dinheiro lá também?

FELIPE: Pra levar o dinheiro lá?

NEGRERO: É.

FELIPE: Pode ficar de boa meu piá,
nós estamos na Rua é pra fortalecer vocês que estão ai no privado
.

NEGRERO:
É, por que é o só
o senhor
que conhece o lugar lá
, e eu não vou por outro cara lá, não dá nem pra confiar, é cem por cento, está ligado.

FELIPE: Não,

pode ficar de boa meu piá, o que eu puder está fazendo por vocês ai, eu vou esta fazendo.

(...)

FELIPE: Está bom,
fala que eu mandei um salve pra família ai
.

NEGRERO: Ai nós vai estar na ativa, ai você pode ligar ai pra nós.

FELIPE: É nós,
fala que eu mandei um salve pra família ai demorou?

NEGRERO: Demorou Deus o abençoe mano veio
, só agradece ai”.
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 160/161).

Outrossim, a robustecer a conclusão quanto ao
elemento subjetivo independente e autônomo

que revestia a conduta dos agentes ao integrarem
organização criminosa
(art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013) e tonificar a ideia de que tal comportamento ilícito se dava em
contextos fáticos distintos da simples associação para a traficância
(art. 35, Lei n.º 11.343/2006), tem-se a conversa telefônica travada entre os apelantes
FELIPE
e
Kailainy
no dia
03/02/2021, às 17h30min
, em que esta repassa àquele um recado do
líder

GILSON
, vulgo
“Lapada”
, informando que
a arma de fogo
(chamada por eles de “caneta”)
ficaria guardada com o recorrente ADIR
e
solicitando o fornecimento de munições ao comparsa que permaneceria com o armamento
(arquivo “42210266.WAV”), o que atesta que a condição de faccionados auferida por
GILSON
,
FELIPE
e
ADIR ia muito além da mera associação para o tráfico de entorpecentes e tinha como escopo outras infrações penais
:

“KAKA: Oi.

FELIPE: Han?

KAKA: Hem não tem o LAPADA?

FELIPE: Han. KAKA: Ele falou assim ó ‘boa tarde dona diz pro FELIPE que o ADIR vai ficar com a CANETA, ai ele vê se é pra ir no resgate ou os povos leva lá, pede pra lançar uns caroços nas condição’.

FELIPE: Passa o número dele ai pra mim manda aqui.

KAKA: Tá hem?

FELIPE: Hum.

KAKA: Tu não sai não que hoje vai ter operação sua mãe já veio aqui em casa pedir pra mim falar pra tu não sair.

FELIPE: Tá bom”
. (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 47/48).

Em conversa telefônica no dia
25/03/2021, às 23h43min
, os apelantes
LUCAS
e
PABLO HENRIQUE
conversam sobre a movimentação da polícia na região e também externam preocupação com a possibilidade de prisão de outros irmãos faccionados, conforme arquivo “42405007.WAV” (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 57/63).

Nesta mesma toada, em
24/03/2021, às 17h02min
, o recorrente
FELIPE
conversa com
Kailainy
e, em posse de suposta informação privilegiada obtida de uma advogada, diz que alertará o corréu
Ardon
(falecido) e o apelante
MURILLO
de que a polícia estaria planejado diligenciar em suas residências (arquivo “42402095.WAV”), o que denota que a espessura do elo que vinculava os agentes e demonstra o elevado nível organizacional dos agremiados (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 66/67).

Outrossim, na intensa troca de mensagens de texto (SMS) entre o já falecido codenunciado
Ardon
(+55 66 99911-5218) e o apelante
ANDERSON
, vulgo
“Negreiro”
, é possível notar que, após
Ardon
confirmar que ele próprio e os recorrentes
FELIPE
e
DANIEL
, vulgo
“Índio”
, viabilizaram a entrada de celulares e drogas ilícitas na unidade prisional em que
ANDERSON
estava custodiado, este agradece o interlocutor (
Ardon
), com o emprego de pronome comumente usado por um membro do “CV-MT” para se dirigir a outro faccionado, isto é, “família” ou “fml” (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 83).

Ademais, em
03/03/2021, às 08h23min
,
ANDERSON
, vulgo
“Negreiro”
, interage com
Ardon
a respeito do sumiço de alguns celulares que haviam sido introduzidos no presídio e, ao externar sua indignação, novamente ostenta
demonstrativos de pertencimento ao “Comando Vermelho” e de ânimo subjetivo voltado a outras práticas ilícitas no interesse da facção
, a exemplo dos chamados
“salves”
, isto é, castigos físicos impostos a aqueles que desobedecem às regras do grêmio delinquente, pois o recorrente brada que “correria dentro” e que, caso encontre o responsável pelo desaparecimento dos aparelhos,
iria tirar do “coro dele” o valor correspondente ao prejuízo
(“42348649.WAV” no ID 224375694 - Pág. 83/87).

Na conversa mantida entre a codenunciada
Poliana
e sua genitora, em
23/03/2021, às 21h02min
, aquela deixa claro para a mãe que o apelante
PABLO
tinha o costume de guardar drogas ilícitas em casa habitualmente e dá conta ainda do envolvimento do recorrente
MURILLO
com o “Comando Vermelho”, cujo advogado promovia a sua defesa, dizendo que
“o Advogado do Murilo tem por que é deste trem ai de Comando”
. (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 127).

Em semelhante diapasão, o
elemento subjetivo autônomo
que imbuía a conduta do apelante
ANTÔNIO GERMANO
ao integrar organização criminosa,
em uma capacidade delitiva que desbordava da mera associação para o tráfico
, pode ser extraído do diálogo entabulado entre ele e a codenunciada
Márcia
, no dia
16/04/2021, às 02h03min
, em que o
recorrente expõe à venda um revólver de calibre .32 à interlocutora
, descrevendo para ela as características do armamento e ofertando a possibilidade de pagamento parcelado (arquivo “42467160.WAV”):

“GERMANO: Quem que estava ai?

MÁRCIA: Sei lá que diabo era.

GERMANO: Veio de moto ou apé?

MÁRCIA: Apé, ai eu viajei, que era Polícia num tem...

GERMANO: Tem que pegar um vinte doisinho (revolver).

MÁRCIA: Hum?

GERMANO: Tem que pegar um vinte doisinho (revolver cal.22), que se apavorar da uns tiros.

MÁRCIA: (Ininteligível).

GERMANO: Eu tenho um lá pra vender lá.

MÁRCIA: Então vende pra mim.

(...).

GERMANO: Depois eu te mostro o vinte doisinho é pequenininho 10 (dez) tiro.

MÁRCIA: Não eu...é foda.

GERMANO: Parcelar ele numas quatro cinco vez você paga.

MÁRCIA: Hum?

GERMANO: Parcelar ele numas quatro cinco vez tá de boa
, então eu trouxe...”
. (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 111/113).

Em outra situação, de
13/04/2021, às 13h21min
, interagindo com o interlocutor identificado apenas como
“Negão”
,
ANTÔNIO GERMANO
chega a se
vangloriar explicitamente por integrar o “Comando Vermelho”
e aduz que se utilizou de sua condição de faccionado para intervir em nome do aludido
“Negão”
e impedir que ele sofresse uma espécie de castigo, diante do que
“Negão”
agradece nominalmente ao recorrente (arquivo “42456148.WAV”):

“GERMANO: Ai eu falei...ó a questão do NEGÃO lá como ele tem que fazer
, que que tu fala ai tio, tu que...
EU TAMBÉM SOU DO COMANDO se está ligado né?

NEGÃO:
Eu sei pô
.

GERMANO: Ai eu falei assim ó...deixa o cara quieto viado, que o cara é conhecido
né veio, o cara é conhecido né de boa né, o cara é amigo nosso ai,
vamos passar o pano pra ele mais uma vez, é a ultima vez viu negão, ultima vez veio.

NEGÃO: Não...mais beleza...

GERMANO: Da próxima vez eu vou ali na tua casa ali, eu estou aqui perto aqui viado.

NEGÃO:
Beleza seu Germano...valeu...obrigado
.

GERMANO: Rapaz você nunca levou quarenta rabo nas costa não
, tu é doido é.

NEGÃO: Valeu parceiro, obrigado Deus abençoe ai”
. (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 114/115).

Na mesma data discriminada acima, em conversa telefônica mantida por
ANTÔNIO GERMANO
com o indivíduo identificado como
“Brizola”
, fica evidente o envolvimento tanto do primeiro quanto de seu filho, isto é, o apelante
PABLO HENRIQUE
, com o “Comando Vermelho”, já que
ANTÔNIO
o rotula expressamente como faccionado
e admite que,
além do já referido revólver de calibre .32, ainda possui uma pistola .9mm
, que conseguiu esconder da polícia durante uma diligência em seu domicílio (arquivo “42455662.WAV”):

“GERMANO:
Era pra mim está ai hoje, eu não estou ai hoje, eu
estou vendo um negócio aqui do
meu moleque, que...foi preso ontem
e saiu agorinha
.

BRIZOLA: Foi preso de novo?

GERMANO: De novo né.

BRIZOLA: Mais que diabo é isso ai homem.

GERMANO:
Ai eu peguei, ai amanhã anoite ou quinta feira cedo...
ele é do COMANDO né viado
, ele vende aquelas porcarias lá.

BRIZOLA: (Ininteligível) estas negóçaiadas, rapaz então está bom.

(...)

GERMANO:
Eu tenho uma novisinha lá (pistola 9mm) está dentro do guarda roupa
não tem?

BRIZOLA: (Ininteligível) vou buscar ela ai.

GERMANO: Ai peguei fui, a mulher pegou e jogou de baixo da cama num tem?

BRIZOLA: Han han.

GERMANO: A minha mulher é esperta, não vou mentir não, a tua também deve ser igual a minha também entendeu? (...) Ai ela falou assim, eu olhei pra ela assim,
olhei pra ela, ela vazou pra dentro, eu fiquei lá fora, ele pegou e me revistou né, ela foi lá e tum!
pra baixo, eu falei o que que foi que aconteceu moço? Não teu filho está (inintejigível)
meu moleque está de tornozeleira moço
, como você vão levar ele? Vamos levar tau...não, mais tirei ontem, eu tirei ontem ainda, não tirei hoje, tirei ontem né.

BRIZOLA: Hun hun, ta bom...

GERMANO: Mia tinha mais de 13.000,00 (treze mil) lá dentro de casa lá
”.
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 116/117).

A tonificar a condição de faccionado do recorrente
PABLO HENRIQUE
, tem-se ainda que, no dia
01/03/2021, às 15h14min
, este conversa com o terceiro
“Marcelo”
a respeito do
dinheiro devido pela “lojinha”
, ou seja, decorrente da taxa periódica que os membros devem repassar mensalmente à facção (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 135).

Ademais, via telefone,
ANTÔNIO GERMANO
dialogou com
FELIPE
no dia
23/03/2021, às 11h57min
, e, uma vez mais, a conversa compromete ambos (
ANTÔNIO
e
FELIPE
) e o apelante
PABLO HENRIQUE
(filho de
ANTÔNIO
) como
faccionados do “CV-MT”
, assim como confirma ainda a
posição hierárquica elevada auferida pelo recorrente GILSON
, vulgo
“Lapada”
, o qual
“apadrinhava” membros mais modernos da facção
, ou seja, afiançava o ingresso de novos integrantes (arquivo “42399733.WAV”):

“GERMANO: Você ligou lá em casa, falou que eu estou te devendo devendo o que?

FELIPE: Ah...aquele seus povo lá (ininteligível), fala com você mano é doido.

GERMANO: Não eu vi tua mãe ontem ai, eu estava em Sorriso ai ontem.

FELIPE: Então estou ligado. Joga um Habeas corpus lá pelo amor de Deus é doido é.

GERMANO: Não minha mulher ficou só o zóio, depois contigo. FELIPE: Ha! Ah! Ah!Joga um Habeas-corpus lá veio.

GERMANO:
Ele é irmão agora, se está sabendo né
.

FELIPE: Quem?

GERMANO:
Meu moleque, BATIZOU PELO FERRARI
.

FELIPE:
Também pô
.

GERMANO:
Quem é seu PADRINHO?

FELIPE:
É lá em Cuiabá
lá.

GERMANO:
O PADRINHO dele é o FERRARI
E O
LAPADA
”
. (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 120).

Igualmente, o apelante
LUCAS integrou a organização criminosa
, demonstrando ser o
responsável inclusive pelo “batismo” de novos membros
e possuir autonomia para
realizar novos cadastros junto à facção
, além de conhecer proficuamente as formalidades que devem ser observadas e os compromissos que devem ser honrados pelos faccionados, conforme conversa telefônica travada com uma Mulher Não Identificada, provavelmente sua namorada (“42402613.WAV”):

“MNI: oxê pensei que seu amor estava em casa contigo.

LUCAS: Qual?

MNI: O DINHA.

LUCAS: O amor está (ininteligível) por que rsrs, se está viajando, oxê menino
ele é o meu AFILHADO menino, ele tem que cumprir compromisso, por que que ele BATIZOU
?

MNI: Boto fé.

LUCAS:
Quer BATIZAR não?

MNI: Eu quero.

LUCAS: Ai tu vai cumprir compromisso também.

MNI: Não...eu quero fazer as minhas correrias sozinha lá no meu barraco

LUCAS: Não...mais
tu vai fazer sozinha mesmo uai, tu vai fazer a tua correria e mais quando eu pedir alguma coisa se tem que fazer
.

MNI: Quanto que eu tenho que dar de entrada?

LUCAS:
Primeiro tu tem que arrumar a tua CAMISETA, arrumar o teu BARRACO pra CADASTRAR
.

MNI: Han.

LUCAS: E ai...
eu faço o teu cadastro, subo pra riba ai...não sei se você quer BATIZAR, se quiser BATIZAR, eu vou ser o Teu PADRINHO
.

MNI: É o corre.

LUCAS: É o corre (ininteligível).

MNI: Tem um PÓ ai pra mim cheirar?

LUCAS: Tu é doida é mulher.

MNI: É serio”.
(Trechos da sentença recorrida no ID 224376642 - Pág. 98).

Ainda a respeito das relações hierárquicas que permeavam a organização criminosa, a denúncia e a sentença dão conta de que o apelante
GILSON MARIANO DANTAS
, vulgo
“Lapada”
, exercia o
papel de chefia da célula do “Comando Vermelho” em Peixoto de Azevedo/MT
e era quem: avalizava as atividades ilícitas dos demais faccionados; resolvia animosidades entre os seus subalternos; provia serviços jurídicos para os comparsas que eram presos ou processados; e emitia ordens, o que restou
validado pelo arcabouço probatório
.

Tal posição de comando ocupada por
GILSON
, vulgo
“Lapada”
, pode ser compreendida, à guisa de exemplo, através da conversa telefônica travada em
26/03/2021, 14h29min
, entre o aludido recorrente (+55 65 99227-1410) e o recorrente
ADIR
(+55 66 99957-0924), apontado como
“braço direito” do líder da facção
, para quem
GILSON dá ordem de “não lançar” (não entregar) “a responsa” e guardá-la
, referindo-se à arma de fogo que já havia sido mencionada por
Kailainy
a
FELIPE
semanas antes, a qual ficaria sob a tutela de
ADIR
, justamente por determinação de
GILSON
, vulgo
“Lapada”
.

Nesse contexto, o papel de liderança de
GILSON
evidencia-se, porque, tão logo emana o comando para que
ADIR
guarde o artefato consigo e não o entregue a terceiros,
ADIR
prontamente acata a determinação do chefe
, sem contestar e tampouco formular indagações
:

“GILSON: O meu rei!

ADIR: Cê tinha ligado pra mim?

GILSON
: Liguei pô!
Eu ia fala pro cê não lançar aquela responsa, não
.

ADIR: Não?

GILSON: A não.

ADIR: Guardar?

GILSON: Ahan
.

ADIR: Beleza então
.

GILSON: Falou, obrigado, hein!

ADIR: Valeu”.
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 49).

Por oportuno, destaque-se que, no seu interrogatório judicial, ao ser confrontado com o diálogo acima transcrito,
ADIR
admitiu que
o termo
“responsa”
se referia a uma arma de fogo
que havia sido deixada com ele pelo apelante
FELIPE
.

O papel de liderança e coordenação exercido por
GILSON
, vulgo
“Lapada”
, tal qual lhe foi imputado pela acusação, é corroborado também pelo diálogo encetado entre a corré
Kailainy
e a pessoa de
“Tereza”
, no dia
04/02/2021, às 19h51min
, em que
Kailainy
narra que
GILSON
, vulgo
“Lapada”
, e o vulgo
“Ferrari”
são chefes dos demais
, a exemplo dos apelantes
FELIPE
e
MURILLO
, e que,
nesta condição, incumbem-se de viabilizar serviços jurídicos quando seus subalternos enfrentam risco de responsabilização criminal
(arquivo “42213303.WAV”):

“KAILANE:
Hem
liguei assim rapidão pra avisar que o FELIPE conseguiu falar com o
LAPADA
num tem?

TEREZA: Han.

KAILANE: Ai ele falou que lá
como o MURILO não trabalha pra ele, trabalha pro FERRARI eles acionou o Advogado pra ir lá
, o Advogado Já está lá eles estão vendo lá que é pro um negócio de um acerto num tem
, acho que é bem do dinheiro num tem pra ele poder sair?

TEREZA: Ele quem o MURILO?

KAILANE: Eu Acho que só o MURILO ai estão vendo lá pra coisa bem, pra sair tudinho, por causa que a casa é de MURILO e ele é de menor ai estão fazendo acerto lá pra tirar os três.

TEREZA: Ah perai que eu vou passar pra tua mãe. neste momento MNI passa o telefone para a mãe KAILANE.

ANDRELINA: Oi.

KAILANE: Oi.

ANDRELINA: Hum.

KAILANE: Não o FELIPE conseguiu falar com o LAPADA, mais como o LAPADA não trabalha pu...o MURILO não trabalha pro LAPADA ai ele falou que o FERRARI está falando com o Advogado o Advogado já está lá pra eles fazer um acerto num tem pra eles liberar os três.

ANDRELINA: Pra liberar?

KAILANE: É ai estão vendo lá quanto que ele vai cobrar.

ANDRELINA: Mas dai
o cara vai pagar
.

KAILANE: É
Mas vai ver se vai acontecer o acerto ainda ou não (...)”
. (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 154/155).

Ainda sobre o
elevado prestígio de que gozava o apelante GILSON, vulgo “Lapada”, nos quadros da facção
, tem-se também o diálogo de
04/03/2021
, em que uma mulher não identificada conta para a pessoa de
“Paulinho”
, vulgo
“Bundool”
, que
um terceiro que a vinha ameaçando apenas cessou as ameaças depois que o recorrente GILSON exerceu sua autoridade sobre ele
, alertando que o indivíduo seria punido com a morte se continuasse a desavença ( “42354985.WAV”):

“PAULINHO: (Ininteligível), BUNDOOL aqui.

MNI: (Ininteligível) pelo amor de Deus, este homem eu quero mandar matar ele, não sei o que vou fazer não.

PAULINHO: Ai meu Deus...

MNI: Este cara...ele...me fez raiva estes últimos dias,
agora que ele deu uma quietada depois que o LAPADA falou com ele, se ele fosse lá em casa quebrasse as minhas coisas de novo, ele não ia passar pano nele não, ele ia mandar matar
.

PAULINHO: Meu Deus do céu.

MNI: Você acredita que ele foi lá em casa, botou pau na minha janela amaçou a minha janela, jogou pau, amaçou meu carro, oh...se tu vê”
. (Trechos da sentença recorrida no ID 224376642 - Pág. 85).

Por oportuno, não obstante a i. defesa do apelante
GILSON
insista em alegar a
tese de insuficiência probatória
, sob o argumento de que inexistem evidências nos autos que
vinculem o acusado ao apelido
que lhe é atribuído nos Relatórios de Interceptação Telefônica (
“Lapada”
), a
tese defensiva
não
procede
.

A uma
, porque
GILSON
, vulgo
“Lapada”
,

não foi só mencionado pelos seus comparsas em conversas de terceiros, como sugere a i. defesa, mas
chegou a ter o seu próprio terminal interceptado
(+55 65 99227-1410), por meio do qual
tomou parte em conversas comprometedoras
que foram captadas durante as escutas, como se vê na interação telefônica de
26/03/2021
, com o apelante
ADIR
, na qual
GILSON
, em franco exercício de seu papel de comando na facção, determina que
ADIR não
“lance”
aquela
“responsa”
e a guarde consigo, ordem que foi prontamente acatada pelo comparsa
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 49).

A propósito, não obstante o locutor use códigos para emanar o comando, o contexto dos autos (restante das interceptações e prova oral judicializada) permite interpretar que
GILSON
determina que
ADIR
não entregue a arma de fogo a terceiros e mantenha o armamento guardado; mesmo porque, conforme já demonstrado alhures, em outra conversa anterior entre
FELIPE
e
Kailainy
, esta já havia informado para
FELIPE
que
“Lapada”
(
GILSON
) havia incumbido
ADIR
de ficar com a “caneta” (arma de fogo) e solicitado uns “caroços” (munições), conforme RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 47/48.

Aliás, quando foi
interrogado
em juízo
, o próprio
ADIR
confirmou que usava o terminal +55 66 99957-0924 e que tomou parte no diálogo em questão, assumindo ainda que a
“responsa”
mencionada na conversa significava a arma de fogo,

Nas suas palavras, que
“esse é o meu telefone (...) a ‘responsa’ é a arma que eu havia pegado emprestado”
. (Relatório de Mídias no ID 224376547), tendo
ADIR
confirmado ainda que a arma lhe havia sido entregue pelo apelante
FELIPE
, o que corrobora a veracidade do diálogo deste último com
Kailainy
, no sentido de que tal dinâmica (entrega e armazenamento da arma) era coordenada por
“Lapada”
(
GILSON
).

A duas
, porque, quando foi ouvido
sob o crivo do contraditório judicial
, o policial civil
Elton da Silva Bedendo
declarou que foi um dos investigadores responsáveis por analisar as chamadas telefônicas e esclareceu que, no curso das interceptações,
GILSON
foi
captado em outras conversas, com familiares, nas quais ele se apresentava nominalmente,
o que possibilitou a sua identificação
.

Mesmo porque, conforme complementou a testemunha, certa feita, policiais lotados na delegacia de Peixoto de Azevedo haviam realizado diligência que redundou na prisão de terceira pessoa, em cujo celular
o numeral telefônico do apelante GILSON aparecia justamente como “Lapada”
, de modo que, em posse desta informação, e uma vez interceptado o terminal, foi possível identificar o apelante
GILSON
como o usuário da linha, cuja titular seria sua genitora.

A propósito desta questão, colho alguns trechos pertinentes das declarações judiciais da testemunha
Elton da Silva Bedendo
:

“Testemunha
Elton
:
O numeral dele estava interceptado.
(...). O aparelho físico, não. Só por meio de interceptação telefônica.

Defesa: Mas, nessas interceptações, algum celular era dele?

Era. Um é dele. (...). Teve registro dele com o
ADIR
. (...).
Como que eu identifiquei que seria ele? Ele conversou, em certa oportunidade, com umas presas lá da cadeia de Cuiabá. Conversou com familiares, ele se apresentava, falava o nome dele, né. Então a gente conseguiu facilitar essa identificação. A delegacia de Peixoto, salvo engano, fez uma diligência, que aparecia o numeral dele lá, como ‘Lapada’, com outra pessoa que foi presa
. A alcunha dele era frequentemente comentada, a respeito da organização.

Defesa: Essas conversas, que você falou agora, que foi conversado com familiares e pessoas dentro da cadeia feminina, foi juntado aos autos?

Testemunha
Elton
: Eu acredito que não, por causa que ali não tinha relevância quanto à participação na ORCRIM. Como, geralmente, as conversas de cunho particular nem é permitido a gente lançar nos autos conversas particulares, não apareceu aí.
Mas foi identificado que era ele ali
. (...).
A delegacia de Peixoto já tinha constatado que aquele numeral era do ‘Lapada’. Constatado que era o ‘Lapada’, a gente sabia que era ‘Lapada’. Depois que interceptou, aí identificou que o dono daquela linha se chamava GILSON MARIANO DANTAS
. (...).
A titularidade da linha eu acho que era da mãe dele a titularidade
”.
(Relatório de Mídias no ID 224376546).

No mesmo sentido foi a narrativa judicial da investigadora
Rayd Wassem Osti
, segundo a qual
“A gente ouvia muito se falar no vulgo, que era
‘Lapada’
. Só que aí
a gente tinha os números interceptados e descobriu que esse número era do GILSON. E ali na própria ligação a gente conseguiu identificar
, porque aí el
e falava o nome dele, depois ele já se identificada mesmo
. (...).
Tem áudio com a mãe dele, a mãe dele também identifica
”
. (Relatório de Mídias no ID 224376546).

Em outra vertente, na conversa de
23/02/2021, às

23h28min
, os apelantes
DANIEL
, vulgo
“Índio”
(+55 65 99314-7208) e
ANDERSON
, vulgo
“Negreiro”
(+55 66 99725-7171), também deixam patente a
autonomia e independência do elemento subjetivo voltado a integrar o “Comando Vermelho”, em conjuntura fática extrínseca à associação traficante por eles formada
, pois, além de traficarem juntos de maneira permanente e estável, ainda
concorriam para o cadastramento e “batismo” de novos faccionados
,
angariavam dados dos reclusos da unidade prisional que já pertenciam ou queriam pertencer à facção
e
repassavam tais informações aos membros hierarquicamente superiores do grupo
, a fim de
viabilizar auxílio jurídico e financeiro a tais detentos
, inclusive ressaltando que os
faccionados soltos tinham tal compromisso para com os “irmãos” segregados
(arquivo “42309987.WAV”).

Na mesma conversa,
DANIEL
e
ANDERSON
ainda externalizam que o corréu
Ardon
(falecido) também integraria a facção e
tratam de assuntos relacionados à organização criminosa “CV-MT”
, a exemplo de possíveis
desvios de conduta por parte de outros “manos” (irmãos faccionados)
, como a inflição de agressões físicas,
sem o aval dos superiores hierárquicos
, em face do que
DANIEL
assegura que providências serão tomadas futuramente (arquivo “42309987.WAV”).

Na sequência,
DANIEL
e
ANDERSON
ainda discutem a viabilidade de
“molhar a mão dos caras”
, provavelmente se referindo a agentes públicos, a fim de
assegurar privilégios aos membros do “Comando Vermelho” dentro do estabelecimento carcerário
, após o que
DANIEL
se compromete buscar orientações dos superiores hierárquicos (
“vou pegar a visão no grupo lá com os irmão depois lá”
) e a comprar no Paraguai dispositivos eletrônicos mais tecnológicos para introduzir na cadeia, no afã de criptografar a comunicação da ORCRIM (arquivo “42309987.WAV”):

“
NEGRERO
: (Ininteligível) pensei que ele tinha chegado ai,
deixa eu falar pro senhor, o senhor me falou de uma situação pra mim está mandando ai, todos os nomes dos manos que se encontram aqui certo?

DANIEL: Não entendeu?

NEGRERO: Aquela vez o senhor me falou, que precisava de todos os nomes dos manos que se encontram aqui certo?

DANIEL: Certo.

NEGRERO: Mandei ai pra fora ai mano.

DANIEL: Parou na mão de quem?

NEGRERO: Mandei lá pro mano ADM (Ardon) lá.

DANIEL: Ah...não, então está de boa, por que o ADM também está comigo na quebrada ai.

NEGRERO: Então ele está ciente do que fazer lá né?

DANIEL: Não, ele está ciente, é pra parar na mão do GRAVATA isso ai, o mano esta ciente, eu acredito que ele está ciente né veio, no dia (ininteligível) estava todo mundo presente.

NEGRERO: Ele me cobrou os nomes também está entendendo?

DANIEL: É...pra gente passar pro GRAVATA lá, pra gente pode está vendo, que a gente pode ajudar os irmão que está ai dentro ai entendeu?
Ninguém está esquecido não, não tinha mesmo era a forma de comunicação, mais
nós que está aqui no quadro aqui na rua aqui, é o seguinte, nós está ai é pra somar daquele jeitão diminuir já mais tá ligado
. (...).

NEGREO: O mano falou que é o seguinte, o mano parece que estava brabo na rua lá, e ameaçou uns dos manos ta entendendo?

DANIEL: Han han.

NEGRERO: Entendeu, um dos manos, ai os manos estavam na rua (ininteligível) e passou o porrete, foi a visão que chegou aqui ne mim tá ligado.

DANIEL: Mais pediram aval pra alguém, avisaram alguém?

NEGRERO: Não
(ininteligível)

DANIEL: Então é...por que até então não chegou na visão de nós e isso ai
...nós está todo mundo encucado aqui, eu mesmo não sei nem como foi isso ai, por que foi não, ninguém pegou visão com nós de nada não, só aconteceu, por isso que estou perguntando tá ligado.

NEGRERO: Tipo assim num tem meu mano, os três é aliado nosso ai ta entendendo?

DANIEL: É eu tô ligado.

NEGRERO: É ai de fora (ininteligível) entendedor que desta forma não funciona tá ligado? Ai chegou ai eu não sei o que aconteceu.

DANIEL: Não quando eles sai na rua nós vê isso ai, nós troca ideia deixa eles ai de boa ai.

NEGRERO
: Não (ininteligível),
deixa eu falar pra você será que nós consegue ta fechando umas gurizadas ai mano daqui de dentro.

DANIEL: Como é que é?

NEGRERO: Será que nós consegue ta fechando uma gurizadas ai da qui de dentro aqui.

DANIEL: Molhar os caras?

NEGRERO: É.

DANIEL: Rapaz mano, eu acho meio difícil, sabe por que?

NEGRERO: Sabe por que?

DANIEL: Por causa da foto tá ligado.

NEGRERO: Então ai tá ligado, o GRAVATA lá ta entendendo?

DANIEL: Han han.

NEGRERO: GRAVATA lá mandou
uma mensagem aqui, por um povo ai tá entendo, já falando já que, quem quiser paupa, ai mandou todos os itens necessário, mais não tem pô as fotos das gurizadas.

DANIEL: Eu estou ligado, olha aqui eu vou pegar a visão no grupo lá com os irmão depois lá
, ai você deixa este CEP meu ai, guarda ele ai quando você quiser falar comigo é neste CEP aqui é na ativa 24/48 (vinte e quatro por quarenta e oito)

(...).

DANIEL: Não, eu vou trocar ideia com um mano meu ali, que é um conhecido meu ali, pra nós fazer o corre lá no Paraguai lá tá ligado, pra ver se nós acha lá...lá o cara acha. (...). Éh...tem que ativar o Zap irmão, o corre é o Zap.

NEGRERO: Este trem na linha aqui é complicado, ai que nós sai nunca mais deste lugar aqui.

DANIEL: Então vamos ver o que nós faz ai demorou, é só passar a visão pra quem que é pra arrumar o aparelho, que nós corre dentro
, na rua é (ininteligível) tá ligado o cara consegue rapidinho não é caro não pô.

(...)

DANIEL: Quem que é o mano que é afilhado do SOBERANO?

NEGRERO: Ah...afilhado do SOBERANO aqui mano?

DANIEL: Não tem ninguém que é afilhado do SOBERANO? FIEL tem algum FIEL ai com vocês ai?

NEGRERO: FIEL está aqui do meu lado aqui.

DANIEL: Não é ele que é afilhado do SOBERANO?
”.
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 37/42).

Pontue-se que a pessoa de vulgo
“Fiel”
, mencionada pelos apelantes
DANIEL
e
ANDERSON
e que seria “afilhado de facção” do vulgo
“Soberano”
, foi identificado como o ora apelante
GUSTAVO SOUZA ROCHA
, conforme se infere do
Relatório Técnico Final n. 007/2021/NI/GTA
, segundo o qual
GUSTAVO
compartilhava com
ANDERSON
a liderança dos faccionados no interior da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT e, juntamente com o comparsa recluso, não só coordenava o esquema de entrada de drogas e celulares na unidade prisional, mas também articulava o cadastramento de membros do “Comando Vermelho” no ergástulo.

A propósito, eis o que consta do aludido documento:

“Notou-se também que os contatos com ARDON (Vide páginas 98, 99, 104 e 106 do anexo), DANIEL TOSCANO (Vide página 137 do anexo) e ALISSUANE (vide página a respeito da interlocutora) eram realizados também para gerenciar os cadastros de faccionados, sendo ANDERSON e GUSTAVO os “finais do prédio”, ou seja, os líderes da facção dentro da unidade prisional. Foram encontrados registros em que uma outra liderança da Orcrim, por meio de ALISSUANE, determina que ANDERSON (NEGRERO) e
GUSTAVO (FIEL) fiquem no comando da cadeia (vide mensagens entre as páginas 128 a 130 do anexo) e articularem o cadastramento de faccionados preenchendo os dados necessários para os cadastros dos faccionados dentro da unidade (vide mensagens entre as páginas 135 a 137 do anexo), missão que foi aceita por eles (vide mensagens entre as páginas 139 a 142 do anexo) e recebido o estatuto do CV para ser amplamente divulgado dentro da unidade (vide mensagens entre as páginas 144 a 192, páginas 195 e 196, por fim, entre as páginas 198 a 224 do anexo)
”.
(RT n.º 007/2021/NI/GTA no ID 224376200 - Pág. 16) – Grifei.

A conclusão dos investigadores é corroborada ainda pela conversa telefônica mantida entre os apelantes
GUSTAVO
, vulgo
“Fiel”
, e
FELIPE
, no dia
18/02/2021
, em que eles conversam sobre a introdução de drogas ilícitas e celulares no presídio, já transcrita no tópico anterior deste aresto.

No entanto, além de o mencionado diálogo demonstrar a associação entre os interlocutores voltada ao narcotráfico,
é possível extrair também o
ânimo subjetivo distinto e independente
de GUSTAVO de integrar a facção “Comando Vermelho”
e, com isso, perpetrar o
delito autônomo do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
, em contexto fático imiscível com a prática da simples associação para a traficância.

Isto porque, na ocasião,
GUSTAVO
se dirige ao interlocutor
FELIPE
com o emprego de termos e
pronomes de tratamento reservado aos faccionados
entre si (
“meu mano”
,
“irmão”
) e compartilha a linha com o seu comparsa de cárcere, identificado como
“Gugu”
, enquanto
FELIPE
compartilha o terminal com o codenunciado
Ardon
, vulgo
“ADM”
ou
“Mineiro”
(falecido), e
tratam a respeito do cadastro e recolhimento de dados cadastrais de membros do “Comando Vermelho” dentro do ergástulo público
, a fim de que os faccionados que se encontravam em liberdade

pudessem agir em prol dos integrantes encarcerados (arquivo “42287622.WAV”).

“FIEL: E ai na ativa?

FELIPE: E ai na ativa.

FIEL: E ai meu mano?

FELIPE: E ai?

FIEL: É o FIEL aqui vagabundo.

FELIPE: Fala ai irmão.

FIEL: Olha aqui irmão.

FELIPE: Han.

(...)

FIEL: Demorou é isso ai mesmo meu mano só agradece.

FELIPE: É nós! Han.

FIEL: Só não esquece de levar lá, que o mano vai falar pra nós lá, demorou?

FELIPE: É eu só estava esperando vocês ligar pô.

FIEL: Não...

FELIPE: Eu e o ADM aqui, eita ele espirou aqui, saiu só um pó do nariz dele, o ADM, o ADM está virando escravo do pô, não vive sem o pó. (neste momento do áudio ADM fala com Preso GUGU.)

ADM: E ai GUGU?

GUGU: Fala ai.

ADM: E ai cade os povo lá viado?

GUGU: Han.

ADM: O povo lá viado?

GUGU: Ai...não dei nem tempo, deu ir atrás disso ai não faz dia, que nós está desativado aqui doido.

ADM: Não mandou os CADASTROS nem nada veio, vocês está dando mole veio.

GUGU: Rsrsrs.

ADM: Mano não mandou os CADASTROS dos IRMÃO ai, pra nós ai pô, o bagulho é sério pô.

GUGU: Não, fica sossegado que
nós
não vai esquecer disso ai não...

ADM: Não...isso ai já era para ter vindo louco, isso quando mais cedo vim, melhor vai vim a força louco.

GUGU: Demorou...

ADM: Faz este corre ai moço, pra depois não puder dizer que o ARDON não fez nada pra nós la fora, eu estou no corre, vocês não manda os cadastros porra.

GUGU: Demorou...

ADM: Tá ligado.

GUGU: O bagulho está louco aqui também hem truta.

ADM: Han.

GUGU: Mais o bagulho está louco aqui também, nós está sem ativação, do bagulho faz uns dias já doido.

ADM: Não louco, mais os CADASTROS dos irmão ai tu consegue, só no diálogo.

GUGU: Demorou.

ADM: Vê ai moço a função é responsa vagabundo.

GUGU: Demorou é isso ai mesmo maluco (ininteligível).

ADM: E ai.

GUGU: Han.

ADM: Estamos de boa então ai moleque, pode crê, e o seu CHÁ (entorpecente) chegou ai?

GUGU: Chegou.

ADM: Ficou de boa.

GUGU: Ficou rsrs.

FELIPE: Chora não hem, rsrs.

FIEL: Ei fala pra este CORINGA ai não esquecer vagabundo, demorou?

FELIPE: Ei vai pra luva viado.

FIEL: Mais tem que ver isso ai agora.

FELIPE: Pode crê, vai pra luva lá.

FIEL: Agradece meu mano.

FELIPE: É nós”
. (ID 224376642 - Pág. 120/124).

É também o que se infere do diálogo travado entre
DANIEL
e
ANDERSON
no dia
23/02/2021
, na qual os acusados interagem a respeito do “batismo” de novos integrantes junto ao “Comando Vermelho”:

“DANIEL: Tá ouvindo?

NEGRERO: Tô ouvindo, agora tô ouvindo.

DANIEL: (ininteligível) que batizar a gurizada o que manda muito na hora de batizar e a referência do cara, tá ligado né?

NEGRERO: Eu tô ligado, eu vou fazer dessa forma então, eu vou, eu vou ver aqui quem que é os mano que tem a qualidade, cê tá ligado? Aí eu vou corre dentro dos referência deles na rua pra nois vê.

DANIEL: É, demorô. É o seguinte, vai parar tudo na mão do ADM, pede pro ADM chegar ne mim que nois vai soma as ideia, vai pra cima. Aí é o seguinte, se mano tiver facebook, alguma coisa assim pra gente correr dentro, pegar uma foto mano (ininteligível) o mano quer fechar (batizar), se encontra preso, tal.

NEGRERO: Não, pode ficar tranquilo, com tudo os trem pra ir fazendo o cadastro, só falta as foto. Aí eu vou ta correndo certinho da referencia dessas gurizada aqui (ininteligível).

DANIEL: É levantar a bandeira geral, deixar tudo 2, daquele jeito.

NEGRERO: Não entendeu.

DANIEL: Levantar a bandeira daí, deixar vermelho, tudo 2”.
(Trechos da sentença recorrida no ID 224376642 - Pág. 86).

Oportunamente, friso não ignorar o argumento defensivo de que o terminal +55 65 993147208 não pertenceria a
DANIEL
, vulgo
“Índio”
, e sim a uma terceira pessoa estranha aos autos (
Elivania Costa de Oliveira
), residente da cidade de Boa Vista/RR, conforme ofício expedido em 01/07/2023 pela
empresa CLARO S/A
ao juízo
a quo
(ID 224376585).

No entanto,
a tese do apelante, por si só,
não
conduz à reforma do édito condenatório
.

A uma
, porque é notório que, não raro, integrantes de facção criminosa ou indivíduos envolvidos com a criminalidade se utilizam de chips com números telefônicos de titularidade de terceiros (“laranjas”) para tratar de assuntos ilícitos, no afã de mascarar as atividades delituosas e dificultar a sua identificação, sendo de se pontuar que, em um dos diálogos interceptados entre os apelantes
DANIEL
e
ANDERSON
, aquele admite que o terminal telefônico em questão (+55 65 993147208), chamado por ele de
“CEP”
, era recém adquirido e secreto, ou seja, utilizado apenas esporadicamente e para fins paralelos e espúrios (arquivo “42309987.WAV”):

“
DANIEL
:

Então mano, (ininteligível) que
ninguém tem este CEP (número de telefone) meu aqui não tá ligado, ninguém...ninguém mesmo
. (...). Não,
salva este CEP ai, só passa pra quele mano nosso ali da frente
, quando ele quiser descer...descer neste número ai, que
este número ai eu só uso pra internet está ligado?
(...) Eu estou ligado, olha aqui eu vou pegar a visão no grupo lá com os irmão depois lá, ai você
deixa este CEP meu ai, guarda ele ai quando você quiser falar comigo é neste CEP aqui é na ativa 24/48 (vinte e quatro por quarenta e oito)
. (...). É só vocês dois mesmo pra ter ele ai, qualquer hora quiser descer ne nós ai liga neste CEP ai mesmo”.
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 37/39).

A duas
, porque, ao que consta dos Relatórios Técnicos de Interceptação, as conversas travadas por
DANIEL
, vulgo
“Índio”
, se davam
via ligação telefônica
, ou seja, os diálogos foram captados em

áudio
,
tendo os investigadores
atribuído a voz do locutor justamente a DANIEL
,
nada consignando a respeito de voz feminina cujo timbre implicasse a titular formal (“laranja”) do numeral
.

Sobre o tema, os relatórios de inteligência policial contendo a análise das comunicações telefônicas interceptadas foram
confeccionados por investigadores da Polícia Civil
, no exercício de seu múnus público, tratando-se assim de
documentação presumidamente autêntica e dotada de fé pública
:

“1. Nos termos da orientação desta Corte Superior,
é despicienda a realização de perícia a fim de comprovar a fidedignidade das gravações, que

são presumidamente autênticas, possuindo fé pública os agentes policiais envolvidos na operação
. Tal entendimento independe da forma de transmissão das interceptações, se oriundos de gravações de áudio ou captação de mensagens de texto. Precedentes”
. (AgRg no RHC n. 129.003/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020) – Destaquei.

A três
, porque, conforme consta no próprio ofício remetido aos autos pela operadora CLARO S/A, a titular formal do número telefônico,
Elivania Costa de Oliveira
, reside no endereço Av. Ville Roy, 5315, bairro São Pedro,
em Boa Vista, no Estado de Roraima
(ID
224376585
)
. Assim, considerando que é
95
o código de Discagem Direta à Distância de Boa Vista/RR
, causa estranheza que
Elivania
utilizasse terminal com
DDD
65
, vinculado a município unidade federada diversa da qual reside, o que
tonifica ainda mais a conclusão de que a referida pessoa não passa de “titular de fachada”
.

A quatro
, porque, além do terminal +55 65 99314-7208, os Relatório Técnicos de Inteligência atribuem ao apelante
DANIEL
, vulgo
“Índio”
, também número de telefone +55 66 99967-1379 (ID 224375694 - Pág. 5), o qual, de acordo com ofício expedido de Operadora VIVO (Telefônica Brasil S/A) em 13/07/2023, era de titularidade do próprio apelante
DANIEL
à época dos fatos (ID 224376591), o que corrobora a fidedignidade das informantes constantes nos Relatórios de Inteligência.

A cinco
, porque, além dos comprometedores diálogos mantidos pelo próprio
DANIEL
, há outras
conversas interceptadas, travadas por seus comparsas, capazes de implicá-lo como componente do “Comando Vermelho”
, inclusive
responsável por recolher as “lojinhas”
, isto é, as mensalidades que devem ser repassadas aos membros superiores da facção pelos traficantes faccionados.

É o que se infere, à guisa de exemplo, da interação em que a codenunciada
Márcia
(autos desmembrados) se queixa para o apelante
JHONATTAN
, confidenciando a ele que
DANIEL vinha lhe cobrando o pagamento da taxa e que ela provavelmente não conseguiria quitar o débito
, já que a polícia havia confiscado sua mercadoria ilícita e ela não possuía mais drogas para vender (arquivo “42337972.WAV):

“MÁRCIA: Menino, não tem não, ainda
estou devendo trezentos reais pro DANIEL, e ainda fica ai viajando, me ameaçando
.

JHONATA: Porque?

MÁRCIA: Ele fala bem assim, ‘é eu não vou te falar mais nada não’
eu odeio aquele cara, eu quero sair dele e ele não deixa aquela peste, eu é fechar a loja
.

JHONATA: Pois é fazer isso.

MÁRCIA:
Na hora que eu terminar de pagar ele, eu vou fechar a minha lojinha e vou abrir com outro
,
eu vou fechar porque ele não deixa eu sair sem fechar
.

JHONATA: Mais é assim mesmo minha filha.

MÁRCIA: Han?

JHONATA: Larga.

MÁRCIA: Claro, aquele cara é muito desgramado,
fica ameaçando a gente por causa de trezentos reais, sai fora
.

JHONATA: É.

MÁRCIA: Ta vendo como é que é, a
polícia ganhou a droga, eu não posso fazer nada não, eu não tenho dinheiro não pra comprar, e não tem droga na cidade
”
.
(Trechos da sentença recorrida no ID 224376642 - Pág. 81/82).

Destaque-se que as conversas entre o apelante
JHONATTAN
e a codenunciada
Márcia
(autos desmembrados) também revelam o
ânimo

autônomo
e
independente
daquele primeiro, voltado a integrar o “Comando Vermelho”, em
capacidade extrínseca à associação para o tráfico
, pois, além de coordenar a mercancia ilícita realizada por
Márcia
em prol do grupo associado, ele
ainda concorria e orientava a corré no que tange ao repasse das taxas pecuniárias que financiam o “CV-MT”
(“lojinha” ou “caixinha”), conforme revela o diálogo acima transcrito e a ligação telefônica abaixo colacionada (arquivo “42360796.WAV”):

“MÁRCIA: Tá eu sei, neste momento Márcia chama alguém ‘quem é?’ Chegou gente. Hem, pois é amor.

JHONTA: Quem que está ai?

MÁRCIA: Eu acho que é o Bundool.

JHONATA: Vê se é ele, pra mim falar com ele.

MÁRCIA: Pera ai, vou pegar o dinheiro que eu fiz foi 50 (cinquenta real) acredita?

JHONATA:
Tá passando o dinheiro é pra ele é?

MÁRCIA:
É da lojinha
, só que ainda falta 50 (cinquenta).

JHONATA:
Da lojinha?

MÁRCIA:
é, de tudo né
.

JHONATA: Hun hun.

MÁRCIA: O JHONATA quer falar com você (neste momento da ligação Márcia passa o telefone para Bundool).

BUNDOOL: E ai?

JHONATA: E ai drogado?

BUNDOOL: Drogado.

JHONATA: Rsrss

BUNDOOL: Toma banho, e vou entrar na casa de mulher de preso, está Márcia é doida né?

(...).

BUNDOOL: É...a drogada aqui, me assustando aqui,
negócio de pagar uma tal de uma caixinha
.

JHONATA: E te povo lá?

BUNDOOL: E que povo menino? Não te falei moço, que
eu ia rasgar
, comigo não tem essa não menino.

JHONATA: Ih...
”
(RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 173)

Vê-se no diálogo acima que
JHONATTAN
ainda conversa com terceira pessoa (vulgo
“Bundool”
) sobre
“rasgar a camisa”
, ou seja,
romper com a facção criminosa
, demonstrando assim conhecimento sobre o regimento da organização.

Aliás, o
ânimo subjetivo de integrar o “Comando Vermelho”
que revestia a conduta do apelante
JHONATTAN
, assim como a
posição hierárquica elevada
ocupada pelo recorrente
GILSON
, vulgo
“Lapada”
, mostra-se cristalino na conversa entabulada pelo primeiro com a codenunciada
Márcia
(autos desmembrados) em
28/02/2021
, em que
JHONATTAN
expressa
sua vontade de ser “apadrinhado” por GILSON
(arquivo “42335517.WAV”):

“JHONATA: Você fala com o LAPADA de vez em quando?

MÁRCIA: Não! Faz tempo que não falo.

JHONATA: Han? MÁRCIA: Faz é tempo que eu não falo com ele.

JHONATA: Tem ele no FACEBOOK não tem?

MÁRCIA: Tenho!

JHONATA: Han?

MÁRCIA: Hmmm hum...

JHONATA: Corre dentro lá, pra mim...pra ele ver se ele apadrinha eu ai igual manda a lei.

MÁRCIA: Hmmm hum...

JHONATA: Se entendeu? MÁRCIA: Entendi.

JHONATA: Se ele apadrinha eu aqui, tem altos irmãos virando aqui, eu vou também.

MÁRCIA: Hum...

JHONATA: Han?

MÁRCIA: Tu vai fazer o que?

JHONATA: Virar irmão uê.

MÁRCIA: Irmão?

JHONATA: Claro!”
.
(Trechos da sentença recorrida no ID 224376642 - Pág. 80).

Oportunamente, reitere-se que, conforme já exposto no tópico anterior deste aresto, as
provas de natureza cautelar e não repetível
,
como diálogos interceptados
e dados telefônicos provenientes de SMS ou aplicativo
WhatsApp
, captados e extraídos mediante autorização judicial e posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, conforme se deu na espécie,
submetem-se ao contraditório deferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, bastando, pois, para formação do convencimento do órgão julgador,
sem que se possa falar em ofensa ao aludido dispositivo legal
.

A propósito, é a orientação do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de
provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como
interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp,

busca e apreensão na residência de corréu e
interceptações telefônicas constadas em relatórios de inteligência da polícia,

sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Grifei.

“7.
No que se refere às interceptações telefônicas e às demais provas irrepetíveis, é possível a condenação com base apenas nessas provas
, observada a ressalva contida na
parte final do art. 155 do CPP
. Precedentes”.
(AgRg no REsp n. 2.120.994/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024) – Destaquei.

“Além disso, as provas decorrentes de interceptação telefônica, também valoradas pela Corte local para motivar a condenação, são irrepetíveis, e por consequência se enquadram na ressalva da parte final do art. 155 do CPP
. 3. (...)”.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – Destaquei.

É também o posicionamento deste e.
TJMT
:

“Os elementos de convicção obtidos com o fenômeno da serendipidade,
quando não repetíveis em juízo, como no caso dos diálogos telefônicos legitimamente interceptados, possuem valor probatório apto a embasar eventual condenação
, conforme entendimento das Cortes Superiores e nos termos do artigo 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal
”.
(N.U 0005898-02.2011.8.11.0042, Ap. n.º 75688/2017, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, DJE 23/03/2018) – Destaquei.

Ademais, mesmo que assim não fosse, repise-se que o teor dos diálogos interceptados vai ao encontro das demais provas que instruem o processo, notadamente os depoimentos prestados
em juízo
pelas testemunhas
Elton da Silva Bedendo
,
Rayd Wassen Osti
e
Manoy da Silva Rodrigues
, além das confissões parciais dos acusados
ANDERSON
e
MURILLO
.

A propósito, a testemunha
Elton da Silva Bedendo
, investigador da Polícia Civil, ao ser inquirido
em juízo
, narrou que, à época dos fatos, atuava no núcleo de inteligência da cidade de Guarantã do Norte, sendo responsável pela análise de dados oriundos de interceptações telefônicas. Relatou que o acusado
GILSON
, inicialmente identificado apenas por seu apelido
“Lapada”
, já figurava em investigações anteriores, sendo apontado como uma das lideranças de organização criminosa em Peixoto de Azevedo.

Explicou que os trabalhos investigativos tiveram origem no homicídio de um jornalista, ocorrido no final de 2019, ocasião em que se descobriu que um dos investigados naquele fato também praticava o crime de tráfico de drogas.
A partir disso, as diligências se voltaram ao tráfico praticado na localidade conhecida como “calçadão” em Peixoto de Azevedo. Conforme apurado,
esse suspeito do homicídio mantinha vínculos com outros envolvidos no tráfico
, os quais, em sua maioria, subordinavam-se ao denunciado
GILSON
.

Mencionou que, ao longo da apuração, o nome
“Lapada”
foi novamente
citado como fornecedor de drogas e armamentos
, sendo então confirmada sua identidade como o apelante
GILSON
. Informou que
na residência deste foram encontrados valores em dinheiro, anotações e substâncias entorpecentes
.
Declarou que o indivíduo conhecido como
ANDERSON
, vulgo
“Negreiro”
, estava custodiado na unidade prisional de Peixoto e que houve
comunicações entre investigados em liberdade e presos dessa unidade
.

Segundo o depoente,
ANDERSON
, juntamente com outro detento de nome
GUSTAVO
, organizava o
cadastramento de membros da facção dentro do presídio
, recebendo orientações de
DANIEL

TOSCANO
, apelidado de
“Índio”
. Este último foi identificado após a prisão de
“Thalyson”
ou
“Taison”
, que o ajudava na traficância drogas, e
DANIEL
teria entrado em contato com detentos para que prestassem apoio ao comparsa preso. Acrescentou que
DANIEL
também orientava
ANDERSON
e
GUSTAVO
sobre o cadastro de faccionados.

O policial afirmou que
FELIPE

atuava no tráfico nas proximidades de sua residência e colaborava com o ingresso de drogas na cadeia pública
,
assim como providenciava, com o falecido
Ardon
, fotografias de membros da organização para fins de registro interno. Segundo o depoente,
GILSON

coordenava o tráfico em Peixoto de Azevedo
e também
intermediava auxílio jurídico

a outros integrantes da facção
, chegando a ser contatado por familiares de detidos em busca de advogados.

Afirmou ainda
que
ADIR

armazenava arma de fogo para GILSON e que conversas interceptadas indicam sua participação no comércio de drogas
, inclusive com integrantes da
família

CANTANHEDE
.

Relatou que presos da facção buscavam apoio junto a
GILSON
, inclusive em situações de conflitos internos. Disse também que o nome de
GILSON
foi citado como responsável por orientar a prática de homicídios. Informou que
os faccionados pagavam mensalidades referentes às “lojinhas” da organização
, sendo o recolhimento das quantias coordenado sob a liderança de
GILSON
e de indivíduos conhecidos como
“Soberano”
e
“Ferrari”
.

Disse que
JHONATTAN
, mesmo encarcerado, participava da distribuição de drogas com auxílio da codenunciada
Márcia
, a quem teria solicitado ajuda para contatar
GILSON
visando sua inserção formal na facção.
As investigações, segundo o depoente, apontaram que
LUCAS
,
FELIPE
e
MARCUS VINÍCIUS
residiam próximos e agiam em conjunto no tráfico, compartilhando locais para armazenamento das substâncias, monitorando a presença policial e o interesse de usuários.

GUSTAVO
, por sua vez, também estaria envolvido no cadastramento de novos membros, em conjunto com
ANDERSON
. Afirmou que
ALEXANDRE
se dedicava ao tráfico, mantendo negócios com um indivíduo chamado
Mardenn
. Por fim, relatou ter sido informado por policiais de Peixoto de Azevedo que, quando da prisão de
PABLO HENRIQUE
, este foi
flagrado com drogas ilícitas e arma de fogo
.

Concluiu informando que a organização criminosa já atuava em Peixoto de Azevedo desde antes de 2008 e que o apelido
“Lapada”
foi ouvido pela primeira vez em 2016, sendo que somente posteriormente se identificou tratar-se de
GILSON
, o qual usa outra alcunha (
“Chorão”
) perante os líderes do “alto escalão” do “Comando Vermelho”.

No mesmo sentido, a testemunha
Rayd Wassem Osti
, investigadora da Polícia Civil, ao prestar depoimento
em juízo
, afirmou que participou integralmente da operação, embora os alvos fossem divididos entre os investigadores.

Explicou que diversas interceptações telefônicas permitiram identificar o vínculo de
GILSON
, que utilizava o apelido
“Lapada”
, com outros investigados, como
FELIPE
,
KAILAINY
– então companheira de
FELIPE
–, o indivíduo conhecido como
“ADM”
ou
“Mineiro”
, além de
MURILLO
e
PABLO
.

Relatou que esses indivíduos procuravam
“Lapada”
sempre que necessitavam de advogado, tendo sido interceptado áudio de
FELIPE
solicitando autorização de
“Lapada”
para buscar drogas em Cuiabá. A testemunha destacou que era perceptível a submissão dos demais ao comando de
“Lapada”
, inclusive para atividades como o cadastramento de novos membros da organização criminosa.

Informou que
ANDERSON
, conhecido como
“Negreiro”
, mantinha comunicações com
KAILAINY
,
FELIPE
e
“GERMANO”
(pai de
PABLO
), buscando sempre permissão para realizar os cadastros, sendo ele o responsável por levantar os nomes, denominados “placas”, e repassá-los a
“Mineiro”
e
FELIPE
.

Ressaltou que todo ingresso de novos integrantes à facção era submetido à autorização de
“Lapada”
e que os neófitos podiam ser apadrinhados pelo próprio
“Lapada”
, por
FELIPE
ou por
FERRARI
. Indicou que
GUSTAVO
também participava do recrutamento, repassando informações de detentos interessados na adesão ao grêmio delinquente.

Relatou que os apadrinhados recebiam privilégios dentro da unidade prisional, como local para dormir, alimentação diferenciada e acesso a drogas. Apontou que
FELIPE MOTA
possuía envolvimento expressivo e mantinha constante comunicação com
“Pedrinho”
e
ANDERSON
(
“Negreiro”
), organizando o envio de drogas ao presídio. Inicialmente, tentaram inserir drogas por meio do “jumbo”, mas, em razão da falha na fiscalização dos presos que trabalhavam nas obras, passaram a usar essa brecha para introduzir entorpecentes, chips e celulares.

Explicou que a droga era fornecida por
Ardon
, o
“Mineiro/ADM”
, e escondida em construção próxima à cadeia, sendo posteriormente recolhida pelos chamados “correrias” e levada ao interior do presídio pelos reeducandos que trabalhavam na obra. Cada envolvido exercia uma função específica, mas a palavra final era sempre do acusado
GILSON
, cuja autoridade não era contestada. Afirmou que o apelido
“Lapada”
já havia sido identificado em outras operações e investigações de homicídios, mas foi na presente operação que se confirmou tratar-se de
GILSON
.

Destacou que os traficantes eram obrigados a pagar pela utilização dos “pontos” de venda de drogas, as chamadas “biqueiras” ou “lojinhas”, podendo comercializar entorpecentes apenas adquiridos do Comando Vermelho, organização financiada por essas contribuições. Confirmou que
FELIPE
,
Ardon
(vulgo
“Mineiro”
) e
PABLO
estavam envolvidos na operação do tráfico e, ao identificarem traficantes que atuavam sem autorização, levantavam suas identidades e seus fornecedores. Disse ainda que o codenunciado
Ardon
(falecido) era um dos principais membros da facção, atuando no cadastramento e na coleta de autorizações, enquanto
FELIPE
,
PABLO
e
MURILLO
cuidavam da arrecadação dos valores.

A depoente mencionou que
ADIR
armazenava arma de fogo por determinação de
GILSON
, conforme demonstrado em gravação telefônica. Informou que
KAILAYNE
participava tanto da venda quanto da entrega de entorpecentes, além de alertar sobre a presença de policiais na região em que o grupo atuava, assim como narrou que que
FELIPE
costumava receber os pagamentos, designando
KAILAINY
para efetuar entregas quando ele não dispunha da substância.

A investigadora
Rayd
apontou que
ANTÔNIO GERMANO
era usuário e também traficante, e fazia questão de afirmar que ele e
PABLO
eram batizados na organização criminosa “Comando Vermelho”, vangloriando-se de tal vínculo. Acrescentou que
ANTÔNIO GERMANO
possuía e comercializava armas de fogo.

Outrossim, asseverou que
LUCAS
também atuava na entrega de drogas e no encaminhamento de pedidos de compra de entorpecentes, e que
MARCUS VINÍCIUS
, conhecido como
“Vinícius”
, adquiria drogas com
LUCAS
e
MURILLO
para revenda, ainda que em menor escala. Disse que
ANTÔNIO GERMANO
mantinha contato com a denunciada
Márcia
(autos desmembrados) e com seu companheiro, o ora apelante
JHONATTAN
, preso à época, sendo que
Márcia
operava uma “biqueira”.

Explicou que
JHONATTAN
, à época recluso, era convivente de
Márcia
e frequentemente a orientava sobre como proceder na comercialização dos entorpecentes, indicando inclusive o fornecedor – dentre os quais o falecido
Ardon
e o apelante
GILSON
–, os métodos de venda e os locais para depósito dos valores. Também a instruiu a adquirir drogas diretamente de
GILSON
, para manter o comércio sob controle da facção.

Disse que
DANIEL TOSCANO
solicitou a
ANDERSON
(
“Negreiro”
) que cuidasse da pessoa de
Thalison
dentro do Centro de Detenção Provisória, garantindo-lhe proteção, alimentos e produtos de higiene, pois, segundo
DANIEL
, a droga apreendida com
Thalison
lhe pertencia.

Ademais, a testemunha afirmou que
GILSON
foi identificado através de interceptações telefônicas em que se apresentava e conversava com sua mãe, a qual o reconheceu.

A policial civil
Rayd
declarou que o nome de
GILSON
surgia apenas mencionado pelos alvos iniciais da interceptação telefônica, os quais se referiam a ele com respeito e deferência, o que demonstrava sua influência e importância, até que sua linha também foi interceptada diretamente, arrematando a depoente, por fim, que a prisão de
GILSON
resultou na apreensão de entorpecentes e de dinheiro em espécie.

Em semelhante toada, a testemunha
Manoy da Silva Rodrigues
, Policial Penal lotado no Centro de Detenção Provisória de Peixoto de Azevedo, ao ser inquirido
em juízo
, afirmou que havia um projeto naquele município, em que a prefeitura contratava a mão de obra dos internos para trabalhos diversos. Um desses projetos envolvia a construção da Delegacia da Polícia Civil, sendo que dois reeducandos participaram dessa obra.

Relatou que esses dois internos, identificados como
Adriano Oliveira
e
Paulo Marcolino
, foram flagrados com entorpecentes e que havia informações de que haviam introduzido cerca de seis aparelhos celulares na unidade prisional, sendo que parte desses aparelhos estava em poder do acusado
ANDERSON
, vulgo
“Negreiro”
, que os utilizava para manter contato com pessoas no exterior da prisão.

Afirmou que os celulares foram introduzidos na unidade a mando de
ANDERSON
e que essa informação era de conhecimento interno no presídio. Esclareceu que tudo teve início a partir de denúncias de outros detentos, os quais relataram que
ANDERSON
estava recebendo ligações externas e ordenando ações contra outros presos (“decretos”). A partir dessas informações, foi instaurado monitoramento e se conseguiu identificar que os telefones haviam sido levados por
Paulo Marcolino
, que trabalhava fora da cela como pedreiro, em conjunto com
Adriano Oliveira
.

Após alguns dias de vigilância, conseguiram apreender entorpecentes com os citados internos, além de valores em dinheiro e localizar seis aparelhos celulares introduzidos no estabelecimento prisional, sendo um deles encontrado com
ANDERSON
. A partir das denúncias, verificaram que
ANDERSON
era a liderança da facção Comando Vermelho no interior da unidade prisional e que havia aliciado os internos autorizados a trabalhar fora das celas para levarem celulares e drogas para o interior do presídio.

Por fim, relatou que, em uma ocasião, efetuou a prisão da codenunciada
Márcia
(autos desmembrados), quando esta tentava ingressar no estabelecimento penal com substâncias entorpecentes destinadas ao interno
JHONATTAN
, ora apelante.

Oportunamente, destaque-se que o fato de as testemunhas consistirem nos
policiais civis e policial penal
que oficiaram na apuração
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente os réus na empreitada criminosa, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Além disso, ao revés do que sugere a i. defesa, os depoimentos prestados pelos policiais
in casu
, a meu ver,
não podem ser tachados como testemunhos de “ouvir dizer” (
hearsay testimonies
)
, na medida em que o
s policiais em questão
diligenciaram na persecução extrajudicial, tiveram contato
imediato
com o conteúdo investigado e relataram
em juízo
sobre o que
efetivamente
vivenciaram
no exercício do seu múnus público e sobre os elementos que
desvelaram
em primeira mão
durante as apurações
, podendo assim discorrer de
maneira
direta
sobre tais experiências,
sem que seus relatos sejam considerados depoimento indireto ou de “segunda mão”
.

Em situação semelhante, ou seja, em que os agentes de segurança pública
não
comparecem em juízo para simplesmente reproduzir a
vox publica
(relatar que ouviram dizer alguma coisa),
mas sim para revelar informações valiosas que angariaram no curso das investigações
, a Sexta Turma do STJ entendeu que seus depoimentos
não constituíam
hearsay testimony
, conforme se infere do seguinte precedente, julgado pelo referido órgão fracionário em
19/09/2023
:

“6. Somado a isso,

o depoimento do policial, nesse caso, não pode ser considerado mero hearsay testimony. O depoente não veio a juízo para simplesmente reproduzir a vox publica (relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para revelar informações valiosas que angariou no curso das investigações
. (...)”.
(AgRg no HC n. 755.217/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 19/9/2023, DJe de 6/10/2023) – Grifei.

Ainda sobre o tema, mais recentemente,
em
22/10/2024
, ao julgar o
AgRg no AREsp n. 2.501.852/RJ, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, decidiu que
os depoimentos dos policiais que não presenciaram o fato, mas que participaram ativamente das investigações, não são considerados meros relatos indiretos
, mas sim informações valiosas obtidas no curso das investigações
, portanto, válidas enquanto meios de prova:

“
6.
Os depoimentos dos policiais, que participaram ativamente das investigações, não são considerados meros relatos indiretos, mas sim informações valiosas obtidas no curso das investigações
”
. (AgRg no AREsp n. 2.501.852/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024) – Grifei.

Diante de todos esses elementos, não há o que se falar em falta de provas capazes de implicar os apelantes no delito do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

Especificamente com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido pelos acusados, concluo o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelos recorrentes, assim como o próprio
modus operandi
da organização criminosa, tais quais extraídos dos diálogos interceptados em sede cautelar e da prova oral angariada em juízo, deixam patente a
presença do
dolo
dos agentes em se
associarem
, de maneira organizada,
permanente
e
estável
, para a prática de crimes graves
.

Dito de outra forma, a
análise concatenada de todos esses depoimentos e escutas telefônicas não deixa margem para dúvida de que
os apelantes estavam coligados entre si
e que
o desiderato do ajuntamento não se limitava à mera prática de crimes certos e definidos
, mas a uma verdadeira
série indeterminada de infrações penais graves
, com especial destaque para o monopólio do tráfico de drogas na cidade de Peixoto de Azevedo/MT.

Deste modo, é evidente a organização estruturalmente ordenada e a divisão de tarefas para a empreitada ilícita, pois o fato de os réus, cada qual com seu encargo pré-estabelecido, prontamente agirem com vistas a satisfazer os interesses do “Comando Vermelho”, não só traficando, mas também mediante repasses pecuniários periódicos, cadastramento de novos membros, viabilização de celulares para manutenção da rede de comunicação dos faccionados etc.,
não me deixa qualquer dúvida quanto ao ânimo de todos eles e a suas respectivas intenções de se ajuntarem à agremiação delinquente organizada, de maneira perene e habitual
.

Em suma, as provas dos autos denotam a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que os recorrentes implementavam a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a agremiação ilícita
, ainda que informalmente, mantendo contatos revestidos de conexão estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas com outros integrantes (
animus
associativo), assim como a intenção de auferir vantagem através da prática indeterminada de infrações penais graves, como tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, posse irregular de arma de fogo, favorecimento real etc. (liame volitivo específico).

Com tais considerações,
mantêm-se
as
condenações
dos apelantes
FELIPE, ANDERSON, DANIEL, ADIR, PABLO, MURILLO, LUCAS, MARCUS VINÍCIUS, GUSTAVO, ANTÔNIO, JHONATTAN
e
GILSON
pelo crime do
art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
, inclusive com a incidência da agravante do papel de comando em relação ao último (
§3.º
).

3.

Do propalado
bis in idem
entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas
:

Alternativamente, os apelantes
ANDERSON
,
JHONATTAN
,
MARCUS VINÍCIUS
,
FELIPE
,
GUSTAVO
,
LUCAS
,
ANTÔNIO GERMANO
e
PABLO HENRIQUE

buscam a absolvição do delito de
organização criminosa
, todos com fulcro na tese de
bis in idem
, sustentando que a incursão no art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 configuraria
dupla punição pelo mesmo fato
, haja vista a co
ndenação simultânea
pelo crime de
associação para o tráfico de drogas
, devendo assim, na intelecção defensiva, prevalecer unicamente a infração penal mais específica do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, à luz do princípio da especialidade.

Sem razão
os recorrentes.

Acerca do tema, tanto o crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 e quanto o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/13 visam tutelar a paz pública e, não obstante tal identidade de bens jurídicos primários, friso que
não é juridicamente impossível a condenação de uma mesma pessoa como incursa nos dois tipos penais
, pois, em determinados casos, diante da
pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos
, o mesmo indivíduo pode incorrer concomitantemente tanto no delito de associação para o tráfico de drogas quanto no crime de organização criminosa, voltada à prática de outras infrações penais graves ou de caráter transnacional.

Para tanto,
é necessário que as provas permitam distinguir
, no plano fático e jurídico,
os crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa
, isto é, a dupla condenação exige a demonstração a contento dos
liames subjetivos autônomos e simultâneos do mesmo indivíduo
, com vistas a realizar a traficância juntamente com outrem de maneira permanente e estável (art. 35, Lei n.º 11.343/06)
e, paralelamente
, também com vistas a praticar outras infrações graves (incluindo-se aí o próprio narcotráfico) em conluio organizado com terceiros (art. 2.º, Lei n.º 12.850/13).

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual a associação para o tráfico e a organização criminosa constituem
tipos penais autônomos
e, havendo
desígnios independentes e contextos fáticos e subjetivos distintos nas condutas
,
a condenação simultânea se mostra escorreita
,

consoante se infere a partir dos seguintes precedentes:

“3. O entendimento da Corte local encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que ‘é firme ao asseverar que
não configura bis in idem a imputação concomitante da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, por se tratar de tipos penais autônomos’
. (...) Ademais,
não há se falar em duas imputações pelo mesmo fato, porquanto devidamente indicado que havia ‘desígnios autônomos, da integração de organização criminosa (Primeiro Comando da Capital - PCC) e da associação para o tráfico
’
”.

(AgRg nos EDcl no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023) – Destaquei.

“3.
O fato de o agente, em contextos diversos, integrar uma organização criminosa
, que, conforme previsão legislativa, consiste em quatro ou mais pessoas se associarem para o fim de cometer crimes cuja pena máxima ultrapasse quatro anos,
não absorve a conduta específica, prevista na Lei n. 11.343/2006
, do indivíduo que está associado, de maneira permanente e estável, com diversos agentes com o objetivo de incidir nas condutas criminosas previstas na Lei de Drogas”
. (AgRg no HC n. 820.954/SC, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) – Negritei.

Com base nisso, esta Terceira Câmara Criminal tem se orientado no sentido de que, se o arcabouço probatório sugere que o desígnio do agente, ao se agremiar de maneira permanente e estável a outrem,
voltava-se
exclusivamente
à prática do crime de tráfico de drogas em uma
mesma conjuntura
,
não permitindo discernir os contextos fáticos diferentes
, a existência de
elementos subjetivos autônomos
,
de
vínculos associativos distintos

ou

vontades independentes

do mesmo indivíduo visando várias outras infrações penais

(inclusive, eventualmente, o próprio narcotráfico)
, somente então se estará diante de
bis in idem
, o que
não é o caso dos autos
.

Isto porque, na espécie, é nítido que, além de se associarem entre si para a prática reiterada do narcotráfico, de maneira permanente e estável, os apelantes também se agremiaram ao “Comando Vermelho” e
integravam a facção em uma inegável capacidade extrínseca àquela traficância
, sendo
evidente não só os desígnios autônomos em ambas as condutas, mas também a diversidade de vínculos intersubjetivos
, já que, na organização criminosa, optaram por se inserir em cadeia hierárquica na qual se submetiam a outros indivíduos que sequer foram denunciados nesta ação penal, tudo a tornar imiscíveis as conjunturas fáticas.

Tanto é que o investigador
Elton da Silva Bedendo
, na qualidade de testemunha compromissada, esclareceu em juízo que o núcleo do “Comando Vermelho” composto pelos apelantes já vinha atuando há tempos em Peixoto de Azevedo/MT e que esta célula prestava contas a faccionados superiores situados em outras cidades, não só a respeito da traficância, mas também do cadastramento de novos membros, introdução de celulares na cadeia para manutenção da rede de comunicação dos faccionados, possível corrupção de agentes públicos e eventuais atos de indisciplina por parte de outros integrantes (“salve” sem aval dos superiores).

Aliás, de acordo com a testemunha
Elton
, o líder regional (
GILSON
), embora conhecido como
“Lapada”
no município de Peixoto de Azevedo, era chamado de
“Chorão”
perante o “alto escalão” da facção criminosa (Relatório de Mídias no ID 224376546).

Da mesma forma, em conversa travada entre
FELIPE
e
ANTÔNIO GERMANO
, este informa que o apelante
PABLO HENRIQUE
havia sido “batizado” no organismo infrator e apadrinhado pelo
“Lapada”
e pelo vulgo
“Ferrari”
, tratando-se este último de pessoa estranha a esta ação penal, em face do que
FELIPE
responde que seu “padrinho”

também era tal pessoa, residente em Cuiabá (arquivo “42399733.WAV” - RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 120).

Aliás, na ligação telefônica aludida acima, o apelante
ANTÔNIO GERMANO
diz com todas as letras que
“o meu moleque”
, referindo-se ao filho
PABLO HENRIQUE
, ora apelante, havia sido
“batizado”
e que
“ele é irmão agora”
, o que me incute a certeza de que
PABLO
integrava o “Comando Vermelho”.

Igualmente, na interação de
13/04/2021
,
ANTÔNIO GERMANO
reafirma a condição de membro do “CV” do apelante
PABLO HENRIQUE
, ao dizer expressamente para o interlocutor
“Brizola”
que
“ele é faccionado”
(arquivo “42455662.WAV”) e, na mesma data, conversando com o interlocutor
“Negão”
,
ANTÔNIO GERMANO
admite e se vangloria do próprio pertencimento à facção (
“Eu também sou do COMANDO se está ligado né?”
), conforme RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 114/117).

Ainda a propósito dos vínculos subjetivos e interpessoais extrínsecos à associação traficante, é igualmente certo que
ANDERSON
, vulgo
“Negreiro
”, também se submetia à autoridade de terceiros não identificados, nos quadros da facção.

Isto porque, em audiência instrutória, o próprio
ANDERSON
admitiu que integrava a organização criminosa “Comando Vermelho” havia cerca de 08 (oito) anos.

Ademais, na conversa entabulada com
DANIEL
, vulgo
“Índio”
, em
23/02/2021
, a dupla discute a possibilidade
“molhar
[a mão

d] os
cara”
, provavelmente se referindo a agentes públicos, a fim de assegurar privilégios aos membros do “Comando Vermelho” dentro do estabelecimento carcerário, após o
que
DANIEL
se compromete buscar orientações dos superiores hierárquicos (
“vou pegar a visão no grupo lá com os irmão depois lá”
), conforme arquivo “42309987.WAV” (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 37/42), o que revela que as atividades ilícitas da dupla ia muito além da associação para a traficância.

No mesmo diálogo discriminado acima,
ANDERSON
se queixa com
DANIEL
a respeito de atos de agressão física (
“salves”
) praticados contra outros membros do “Comando Vermelho” (
“aliados”
), sem o aval dos membros hierarquicamente superiores da organização criminosa, diante do que
DANIEL
diz que providências serão tomadas quando os indisciplinados
“saíssem para a rua”
.

Nesta mesma conversa,
DANIEL
sugere também que
GUSTAVO
, vulgo
“Fiel”
, seria “afilhado” de facção do vulgo
“Soberano”
, tratando-se este último de pessoa estranha aos autos, o que corrobora os vínculos interpessoais distintos mantidos por
GUSTAVO
.

Aliás, quanto a
GUSTAVO
o desígnio autônomo de integrar o “Comando Vermelho”, em uma capacidade extrínseca à simples associação para o tráfico com os demais denunciados, ressai evidente a partir de seu envolvimento no esquema de introdução de celulares na cadeia em que estava recluso, a fim de facilitar a continuidade das comunicações entre os faccionados, e da sua participação, juntamente com seu comparsa recluso (
“Gugu”
), o recorrente
FELIPE
e o codenunciado falecido
Ardon
, na chamada telefônica em que é discutida a necessidade de recolhimento dos dados cadastrais de membros e novos membros do “CV-MT” que estavam segregados no presídio, consoante transcrições já delineadas alhures (arquivo “42287622.WAV” – ID 224376642 - Pág. 120/124).

Outrossim, na fase judicial, a testemunha
Rayd Wassem Osti
confirmou que
GUSTAVO
tomava parte no recrutamento de novos membros para o “Comando Vermelho” (Relatório de Mídias no ID 224376546).

Da mesma forma, no que tange aos apelantes
LUCAS
e
MARCUS VINÍCIUS
, tampouco resta dúvida sobre os
contextos fáticos distintos
em que implementavam suas condutas de se
associarem para a traficância
e de
integrarem o “Comando Vermelho”
.

Com efeito, embora o apelante
MURILLO
não tenha suscitado tese de
bis in idem
em sua apelação, as informações por ele prestadas em interrogatório judicial se mostram deveras esclarecedoras, na medida em que admitiu que promovia o narcotráfico no interesse do “Comando Vermelho”, tanto na época em que era menor de idade quanto depois de adulto.

Além disso, em audiência instrutória, a testemunha
Rayd Wassem Osti
esclareceu que, juntamente com
PABLO
e
FELIPE
,
MURILLO
também concorria para a arrecadação dos valores pecuniários que eram repassados para a organização criminosa, recolhimento este que, de acordo com a testemunha
Elton da Silva Bedendo
, ocorria sob determinação de
GILSON
e de outras lideranças, como
“Soberano”
e
“Ferrari”
(Relatório de Mídias no ID 224376546).

Assentada tal conjuntura, e considerando a já comprovada associação para o tráfico entre
MURILLO
e
LUCAS
e
MARCUS VINÍCIUS
(art. 35, Lei n.º 11.343/06), conforme exposto no primeiro tópico deste aresto, deve ser pontuado ainda que, sob o crivo do contraditório,
LUCAS
e
MARCUS VINÍCIUS
admitiram que vendiam drogas antes de serem presos.

Nessa linha de intelecção, as testemunhas
Elton da Silva Bedendo
e
Rayd Wassem Osti
, que oficiaram na investigação, explicaram em juízo que, além de comercializar entorpecentes, os
traficantes se incumbiam de repassar periodicamente uma taxa pecuniária aos membros superiores da organização criminosa
, ou seja,
LUCAS
e
MARCUS VINÍCIUS não só se associaram para a mercancia ilícita,
mas
também concorriam para o financiamento da facção
, o que denota claramente os comportamentos distintos dos agentes e contextos fáticos diversos que envolviam suas condutas.

Tal dinâmica entre os faccionados é tonificada ainda pela conversa interceptada em
01/03/2021
, em que o apelante
PABLO HENRIQUE
conversa com o terceiro
“Marcelo”
a respeito do pagamento de tal mensalidade, chamada por eles de
“lojinha”
(“42339265.WAV” - RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 135).

Ademais, em conversa travada por
LUCAS
, possivelmente com sua namorada, fica evidente a
autonomia de seu pertencimento ao “Comando Vermelho”

em relação à associação para o tráfico
, pois, no diálogo,
LUCAS
explica à interlocutora que é “padrinho” de facção do vulgo
“Dinha”
, pessoa estranha a estes autos, o que demonstra diversidade de vínculos intersubjetivos, assim como se oferece para “batizar” a companheira, ou seja, avalizar seu ingresso na organização criminosa (arquivo “42402613.WAV” – ID 224376642 - Pág. 98).

Diante do interesse demonstrado pela interlocutora,
LUCAS explica ainda o trâmite entrada na organização criminosa
e os encargos que recairiam sobre a neófita quando fosse faccionada (
“tu vai fazer a tua correria e mais quando eu pedir alguma coisa se tem que fazer. Primeiro tu tem que arrumar a tua CAMISETA, arrumar o teu BARRACO pra CADASTRAR”
), demonstrando assim o pleno pertencimento à facção.

Quanto ao apelante
JHONATTAN
, além de comercializar drogas em associação com os codenunciados
Márcia
(autos desmembrados) e
Ardon
(falecido) e outros corréus, não há dúvida de que
também integrava o “Comando Vermelho”, em uma dimensão fática diversa daquela associação
.

Com efeito, a testemunha
Rayd Wassen Osti
revelou em juízo que, quando orientava
Márcia
a adquirir drogas para revenda,
JHONATTAN
determinava que as substâncias fossem buscadas com
GILSON
, como método de
obedecer às diretrizes da organização criminosa
, segundo as quais somente entorpecentes da facção poderiam ser comercializados (Relatório de Mídias no ID 224376546).

Igualmente, em diálogos mantidos com
Márcia
, em
28/02/2021
,
JHONATTAN
enaltece o “Comando Vermelho” e negocia intensamente o seu apadrinhamento por parte de
“Lapada”
ou de
“Ferrari”
, ou seja, indivíduos com influência e prestígio nos quadros do organismo infrator, a fim que
JHONATTAN
elevasse seu
status
e conseguisse privilégios junto a outros criminosos, conforme arquivo “42335517.WAV” (ID 224376642 - Pág. 80).

No mesmo diálogo, de
28/02/2021
,
JHONATTAN demonstra que conhece
“a lei”
do “CV-MT”
e, em
05/03/2021
, exibe tais conhecimentos, ao conversar com o interlocutor
“Bundool”
sobre
“rasgar”
, referindo-se a “rasgar a camisa”, isto é, romper com a facção criminosa.

Ainda na ligação telefônica de
05/03/2021
,
JHONATTAN
e
Márcia conversam sobre o pagamento da “lojinha”
, ou seja, a mensalidade repassada periodicamente aos membros superiores do organismo infrator, demonstrando assim
concorrência para o financiamento da facção
(arquivo “42360796.WAV” - RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 173).

Da mesma forma, o apelante
FELIPE
não só se associava a outros denunciados para perpetrar o tráfico de drogas, mas também costumava praticar condutas que, em plano fático distinto, externam o seu
ânimo autônomo de integrar o “Comando Vermelho”
, como quando participou juntamente com
GUSTAVO
, vulgo
“Fiel”
, o preso
“Gugu”
e o falecido
Ardon
da chamada telefônica em que se discutia a angariação de dados cadastrais dos presos para ingresso na facção criminosa (arquivo “42287622.WAV” – ID 224376642 - Pág. 120/124).

Além disso,
FELIPE
se encarregava de
realizar o cadastro dos pontos de comercialização de entorpecente controlados pelo “Comando Vermelho”
e por
recolher o pagamento dos indivíduos cadastrados e repassar o dinheiro aos membros hierarquicamente superiores
, financiando assim a facção, conforme se vê nas conversas telefônicas mantidas por ele em
01/03/2021
(arquivo “42339386.WAV”) e em
03/03/2021
(arquivo “42350444.WAV”), consignadas no RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 6/8 e já transcritas no bojo deste aresto.

Se tudo isso não bastasse, o diálogo travado entre
FELIPE
e
Kailainy
no dia
03/02/2021
(arquivo “42210266.WAV”) confirma que o primeiro integrava o “Comando Vermelho” em uma capacidade totalmente diversa e extrínseca à associação traficante, pois, na conversa,
Kailainy
informa
FELIPE
que, por ordem do superior
“Lapada”
(
GILSON
), a
“caneta”
(arma de fogo) deveria ser deixada com o apelante
ADIR
, para quem deveriam ser entregues ainda algumas munições (RT n.º 009/2021/NI/GTA no ID 224375694 - Pág. 47/48).

Tal interação confirma que, no contexto da organização criminosa,
FELIPE
tomava parte de outras atividades ilícitas do grupo, mesmo porque, quando foi interrogado em juízo,
ADIR
confirmou que a arma de fogo e munições realmente lhe foram entregues por
FELIPE
(Relatório de Mídias no ID 224376547).

Em suma, os apelantes não só se associaram para a prática do narcotráfico, mas também integraram o “Comando Vermelho”, mediante
repasses periódicos de taxas pecuniárias para financiar a facção
,
concorrência para recrutamento e cadastramento de novos membros
,
viabilização de serviços advocatícios aos comparsas
presos ou processados,
ingresso de celulares na cadeia pública
, a fim de viabilizar a
continuidade da rede de comunicação do grupo
,
obediência hierárquica e acatamento de ordens superiores
,
armazenamento e ocultação de armas de fogo
etc., o que se dava
não só pelos recorrentes entre si, mas também junto a terceiros indivíduos que sequer foram identificados nesta ação penal
.

Diante deste cenário probatório, é
explícita a existência de
contextos fáticos distintos
, de
vínculos subjetivos imiscíveis
e de
desígnios autônomos
nas condutas dos apelantes, não havendo dúvida,
in casu
, de que pertenciam à organização criminosa “Comando Vermelho” e atuavam em prol da facção de maneira extrínseca e que claramente desbordava da associação por eles formada para o tráfico de drogas.

Assim, devem ser mantidas as condenações simultâneas dos recorrentes
ANDERSON
,
JHONATTAN
,
MARCUS VINÍCIUS
,
FELIPE
,
GUSTAVO
,
LUCAS
,
ANTÔNIO GERMANO
e
PABLO HENRIQUE

pelos crimes do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, em consonância com a linha de precedentes desta e. Corte de Justiça estadual:

“
Não há bis in idem pela condenação do apelante tanto por organização criminosa quanto por associação para o tráfico de drogas
, diante da
pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas
”
.

(
TJ-MT -
N.U 1011443-50.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024) – Grifei.

4.

Do pedido de desclassificação do art. 33 para art. 28, ambos da Lei n.º 11.343/2006
:

Em outra vertente, o apelante
GILSON MARIANO DANTAS
pede a
desclassificação
do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, Lei n.º 11.343/06) para o delito de
posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28, Lei n.º 11.343/06), argumentando que inexistem provas capazes de atestar que os entorpecentes apreendidos em seu poder se destinavam à comercialização ou à entrega ao consumo de terceiros.

No entanto, a pretensão deve ser
desprovida
.

Como é cediço,
o

art. 28, § 2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente

– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Na hipótese, o Boletim de Ocorrência n.º 2021.136837, o Termo de Apreensão n.º 2021.16.152403 e o Laudo de Pesquisa em Droga de Abuso atestam que
GILSON
foi surpreendido em poder de
19,61g
(dezenove gramas, sessenta e um centigramas) de
maconha
(ID 224376196 - Pág. 3/6 e Pág. 11/14).

Embora não se trate de vultosa quantidade de drogas, este Tribunal de Justiça entende que,
para a caracterização do delito de tráfico, não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
:

“
Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada

porque as drogas podem ser ‘distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários
(...)’”.
(N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.ª CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – Grifei.

A despeito da pequena quantidade,
as demais peculiaridades do caso concreto não deixam dúvida quanto ao
desiderato mercantil
do entorpecente confiscado em poder do recorrente
.

A uma
, porque, conforme exposto nos tópicos anteriores deste aresto,
GILSON
atuava como líder de uma célula da organização criminosa “Comando Vermelho” e compunha ainda uma associação voltada justamente ao tráfico de drogas, possuindo como subalternos diversos agentes cujas conversas telefônicas interceptadas revelam intensa atuação no narcotráfico em Peixoto de Azevedo/MT, sendo de se frisar que, conforme as testemunhas
Elton da Silva Bedendo
e
Rayd Wassem Osti
, tal atuação somente ocorria com o aval e autorização de
GILSON
.

A duas
, porque, dentre os diálogos interceptados, há conversa travada em
01/03/2021
, em que os comparsas do recorrente (
FELIPE
e
ANDERSON
) interagem sobre como
GILSON
, vulgo
“Lapada”
, “ajeitou” um esquema que viabilizava a introdução de drogas ilícitas na Cadeia Pública do aludido município,
evidenciando assim a sua concorrência para a entrega de narcóticos ao consumo de terceiros
.

A três
, porque o Termo de Apreensão n.º 2021.16.152403, corroborado que está pela prova oral colhida em juízo, indica que, na residência do apelante,
além das porções de maconha
, foi
encontrada também expressiva quantia em espécie, de origem não comprovada
, especificamente
R$ 32.191,00
(trinta e dois mil, cento e noventa e um reais).

A propósito, embora o apelante sustente que o dinheiro provinha da venda de um imóvel realizada por sua ex-esposa, não trouxe à baila qualquer elemento capaz de corroborar sua versão, a exemplo do contrato de compra e venda ou declarações da tal ex-esposa ou do comprador do suposto imóvel.

Aliás, um dos policiais civis responsáveis pelas buscas na residência de
GILSON
,
Leandro Furtado Rezende
, foi ouvido em juízo e revelou que o apelante sequer sustentou tal versão durante a diligência domiciliar, quando o numerário foi achado, o que espessa ainda mais a conclusão quanto à origem ilícita do montante.

A quatro
, porque o simples fato de
não terem sido localizados petrechos comumente associados ao comércio malsão

na residência do increpado
não elide o narcotráfico
e tampouco implica,
ipso facto
, em ocorrência de mero crime de consumo próprio, pois, como se sabe, a mercancia ilícita se estende por
vasta cadeia de produção, preparo, transporte, venda em atacado e varejo
.

In casu
, era
prescindível que o réu tivesse à sua disposição petrechos como balança de precisão ou papelotes plásticos para embalagem
, mesmo porque, os narcóticos guardados por ele para revenda
já se encontravam fracionados em porções e embalados, ou seja, já estavam prontos para a comercialização
, conforme consta do laudo pericial de constatação:

“Trata-se de
03 (três) porções
de material vegetal compacto seco, de tonalidade castanho-esverdeada (...),
cada qual acondicionada em ‘trouxa’ de fragmento plástico
branco fechado por nó próprio. (...)”
. (ID 224376196 - Pág. 13).

Ressalte-se que a
forma de acondicionamento
, em pluralidade de porções separadas, corrobora a conclusão de que o entorpecente não seria consumido pelo próprio agente, e sim distribuído a terceiros.

Diante de todas essas particularidades, não resta dúvida de que o apelante
vendia

entorpecentes, e que, na data fatídica,
tinha em depósito
e
guardava

substância proscrita com
finalidade comercial
, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal.

Por fim, pontue-se que, ainda que procedente a alegação do apelante de que seria usuário de drogas ilícitas, esta Corte de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.
(Enunciado Orientativo n.º 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Mantém-se
, pois, a
classificação típico-jurídica da conduta
.

5.

Do pedido de readequação das penas-base
:

Os apelantes
GILSON
,
PABLO
,
ANTÔNIO
e
ADIR
postulam a redução das penas basilares, mediante a neutralização das circunstâncias judiciais relacionadas à
CULPABILIDADE
, no crime de
organização criminosa
, e à
CONDUTA SOCIAL
, nos delitos de
organização criminosa e associação para o tráfico
, ao que
GILSON
acrescenta ainda o pedido de neutralização das
CONSEQUÊNCIAS
do crime de
tráfico de drogas
.

Parcial razão
assiste aos recorrentes.

Com relação à
CULPABILIDADE
dos apelantes, no delito do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, a avaliação desfavorável deve ser
mantida
, pois, como bem pontuado pelo juízo
a quo
,
o dolo de meramente integrar organização criminosa restou extrapolado
in casu
, já que os réus se
agremiaram de maneira
sofisticada
e
complexa ao “Comando Vermelho”, uma das duas facções criminosas mais violentas e estruturalmente ordenadas do país
, dotada de
elevado poder financeiro
e
bélico
e responsável não só pelo
controle de um contingente imensurável de pessoas dentro e fora do sistema prisional,
mas também pela prática de diversos
crimes extremamente graves e hediondos
.

Tal elemento subjetivo desborda do grau de censurabilidade ínsito ao tipo penal em abstrato, conforme se extrai dos seguintes precedentes de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça:

“3. No caso,

o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes
,

inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal
”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020) – Grifei.

“3. No caso,
o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves
(PCC)
se mostra idôneo
para desvalorar a culpabilidade e
para justificar o incremento da pena
.
Precedentes”
. (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024) – Negritei.

Assim, ratifica-se o desvalor conferido à
CULPABILIDADE
dos apelantes, na dosimetria da pena do delito de
organização criminosa
.

Por outro lado, com relação à
CONDUTA SOCIAL
dos agentes, nos crimes de
organização criminosa
e
associação para o tráfico
(e no delito de
tráfico de drogas
para
GILSON
), as insurgências recursais devem ser
providas
.

Isto porque, ao negativar a aludida vetorial, o juízo sentenciante
fundamentou genericamente que
os réus se dedicam à traficância, sem notícia de possuam emprego lícito
.

Entretanto, o precedente invocado pela d. magistrada para respaldar suas razões de decidir (HC 807513/ES, informativo 770 do STJ) refere-se a caso em que a
conduta social
negativada por dedicação à traficância era de agente condenado por
homicídio
, o que certamente torna distinto (
distinguishing
) o presente caso concreto, em que
os acusados já estão sendo condenados justamente pelo delito de associação para tráfico de drogas
, o que pressupõe intrinsecamente estabilidade e permanência no comércio malsão, de modo que se impõe neutralizar a aludida vetorial, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Da mesma forma, ao depreciar as
CONSEQUÊNCIAS
do crime de tráfico pelo qual o apelante
GILSON
foi condenado, a julgadora da instância singela aventou que o réu promovia o comércio malsão no interesse de facção criminosa, para a qual era repassada parte dos proventos do narcotráfico. No entanto, neste caso concreto, o réu já está sendo condenado justamente por integrar a organização criminosa, na qualidade de líder faccionado, e por traficar entorpecentes, de modo que tal modular deve ser igualmente neutralizada, sob pena de
bis in idem
.

Assim sendo, neutralizo a
CONDUTA SOCIAL
, na primeira fase da dosimetria da pena de todos os delitos, e as
CONSEQUÊNCIAS
, na primeira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico e, com arrimo no
art. 580 do CPP
,
estendo tal providência aos demais apelantes
que não recorreram neste ponto, mas se encontram em idêntica situação fático-processual.

6.

Do pedido de readequação da fração da agravante
:

O apelante
GILSON
pede ainda a readequação do peso dado à
agravante da reincidência
, para a fração de
1/6 (um sexto)
, a incidir sobre a pena-base.

Como se sabe, ao
revés do que ocorre com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Por este motivo, e c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
.

Isso não significa dizer, contudo, que a fração paradigma se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa do cálculo dosimétrico,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do STJ:

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) – Grifei.

Na hipótese, em virtude da
reincidência
do apelante, o juízo
a quo
elevou a reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, sem que existisse fundamento idôneo para tanto (ID 224376642 - Pág. 162/165), mesmo porque, perscrutando o PEP n.º 0003184-53.2011.8.11.0015, verifico que tal circunstância agravante decorre de uma única condenação definitiva anterior, razão pela qual se impõe
retificar a sentença
, neste particular tocante, e
reajustar o peso da reincidência para 1/6 (um sexto) sobre a pena-base
.

7.

Do pedido de decote da majorante do art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013
:

Por fim, os apelantes
PABLO
e
MURILLO
requerem o
decote da majorante
relacionada ao emprego de
arma de fogo
no delito de organização criminosa (art. 2.º,
§2.º
, Lei n.º 12.850/2013), alegando que inexistem provas de que o artefato bélico achado com eles era usado nas atividades da facção, bem assim que a dupla já está sendo processada por tal fato em ação penal autônoma.

A
razão

assiste aos insurgentes
.

Como é cediço, o art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013 estipula que a pena do crime de organização criminosa será aumentada,
até a 1⁄2 (metade)
,
se, na sua atuação, houver emprego de arma de fogo
.

Sobre o tema, é igualmente sabido que, para a correta aplicação da majorante, o emprego de arma de fogo somente poderá ser constatado na concreta atuação da organização criminosa, ou seja, no cometimento de algum crime por seus integrantes. Caso contrário, não se configurará esta causa de aumento, ainda que se saiba que algum componente da organização seja portador de arma de fogo.

Em outras palavras, não basta que algum integrante da facção possua arma de fogo, fazendo-se necessário que o artefato seja efetivamente utilizada

pela organização criminosa em sua atividade-fim.

Nesse sentido é a lição de
Guilherme Nucci
, segundo o qual
“Em suma
, o integrante da organização criminosa deve utilizar, efetivamente, arma de fogo, para a prática de infrações penais, destinadas a auferir vantagem ilícita
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014pág. 594).

Na hipótese, ao contrário do que se deu com os demais réus condenados, os apelantes
PABLO
e
MURILLO
tiveram aplicada em seu desfavor a referida causa de aumento, porque, de acordo com o juízo
a quo
,
“foi acostada cópia dos Autos de Prisão em Flagrante Delito nº 1001283-57.2021.8.11.0023, referente aos acusados MURILLO (...) e PABLO (...). Nesta ocasião, foram apreendidos (...) uma arma de fogo com 04 (quatro) munições”
. (Trechos da sentença no ID 224376642 - Pág. 138).

Pois bem. Em que pese a existência nos autos de cópias de peças processuais dando conta de que, em
21/05/2021
,
MURILLO
e
PABLO
foram presos em flagrante delito em poder de uma arma de fogo e munições (o que foi inclusive admitido por
PABLO
durante o seu interrogatório judicial nesta ação penal), ainda assim, mostra-se inviável manter a incidência da majorante, haja vista a
ausência de provas capazes de indicar que o artefato bélico era empregado pela dupla na atuação da organização criminosa
.

Deveras,
não
é possível extrair do conteúdo das interceptações telefônicas, tampouco da prova oral colhida em juízo
, que
MURILLO
e
PABLO
se utilizassem da arma de fogo para perpetrar as atividades ilícitas no interesse da facção e, com isso, obter alguma vantagem.

Não obstante seja possível e até mesmo provável que eles eventualmente utilizassem o armamento para levar a cabo atividades ilícitas da facção, a mera presunção, por mais elevada que seja, não basta para fins de condenação criminal, de modo que, inexistindo provas nos autos aptas a atestar que a arma de fogo era empregada pelos apelantes nas atividades da organização criminosa,
impõe-se resolver a dúvida, por menor que seja, em favor dos acusados e concluir pela simples ocorrência do crime autônomo e desvinculado de posse irregular de arma de fogo
(art. 12, Lei n.º 10.826/2003), pelo qual
MURILLO
e
PABLO
já foram denunciados e estão sendo processados na Ação Penal n.º

1001376-20.2021.8.11.0023
(atualmente em fase de alegações finais).

Com isso, dou parcial provimento aos recursos de
MURILLO
e
PABLO
, para
afastar a causa de aumento
do art. 2.º,
§2.º
, da Lei n.º 12.850/2013.

8.

Da materialização das novas reprimendas
:

8.1.

GILSON MARIANO DANTAS
(ORGANIZAÇAO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, conforme operado na sentença, porquanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, de modo que a pena-base fica estabelecida em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, diante das agravantes relacionadas ao papel de liderança (art. 2.º, §3.º, Lei n.º 12.850/2013) e à reincidência (art. 61, I, CP), elevo a reprimenda em 2/6 (dois sextos) sobre a pena-base, formando a pena de
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase.

8.2.

GILSON MARIANO DANTAS
(TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
e às
CONSEQUÊNCIAS
, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, diante da agravante da reincidência, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, formando a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase.

8.3

GILSON MARIANO DANTAS
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, diante da agravante da reincidência, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, formando a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase.

8.4.

GILSON MARIANO DANTAS
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, mais pagamento de 1.415 (mil, quatrocentos e quinze) dias-multa.

8.5.

FELIPE MOTA DA SILVA
(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, conforme operado na sentença, porquanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, de modo que a pena-base fica estabelecida em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e majorantes ou minorantes na segunda e terceira fases da dosimetria.

8.6.

FELIPE MOTA DA SILVA
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e majorantes ou minorantes na segunda e terceira fases da dosimetria.

8.7.

FELIPE MOTA DA SILVA
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa.

8.8.

ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
e dos
MAUS ANTECEDENTES
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, para cada vetor negativado, conforme operado na sentença, de modo que a pena-base fica estabelecida em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a agravante da
reincidência
e a atenuante da
confissão
, conservando-se a pena em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase da dosimetria.

8.9.

ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor dos
MAUS ANTECEDENTES
, cujo peso mantenho em 1/10 (um décimo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, conforme operado na sentença, de modo que a pena-base fica estabelecida em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa.

Na segunda fase, diante da agravante da
reincidência
, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, formando a pena de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e pagamento de 898 (oitocentos e noventa e oito) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase da dosimetria.

8.10.

ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 15 (vinte e quatro) dias de reclusão
, mais pagamento 912 (novecentos e doze) dias-multa.

8.11.

DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO
(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
e dos
MAUS ANTECEDENTES
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, para cada vetor negativado, conforme operado na sentença, de modo que a pena-base fica estabelecida em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, diante da agravante da
reincidência
, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, formando a pena de
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase da dosimetria.

8.12.

DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor dos
MAUS ANTECEDENTES
, cujo peso mantenho em 1/10 (um décimo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, conforme operado na sentença, de modo que a pena-base fica estabelecida em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa.

Na segunda fase, diante da agravante da
reincidência
, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, formando a pena de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e pagamento de 898 (oitocentos e noventa e oito) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase da dosimetria.

8.13.

DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, mais pagamento 914 (novecentos e quatorze) dias-multa.

8.14.

ADIR JOSÉ PADILHA
(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, conforme operado na sentença, porquanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, de modo que a pena-base fica estabelecida em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e majorantes ou minorantes na segunda e terceira fases da dosimetria.

8.15.

ADIR JOSÉ PADILHA
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e majorantes ou minorantes na segunda e terceira fases da dosimetria.

8.16.

ADIR JOSÉ PADILHA
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa.

8.17.

PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA
(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, conforme operado na sentença, porquanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, de modo que a pena-base fica estabelecida em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, diante da atenuante da
menoridade relativa
, reduzo a pena em 1/6, formando a pena de
03 (três) anos e 07 (sete) dias de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual
torno
definitiva
para este delito
, tendo em vista o decote na majorante da arma de fogo, nesta instância revisora.

8.18.

PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, tendo em vista a regra da Súmula n.º 231 do STJ (segunda fase) e a ausência de majorantes ou minorantes na terceira fase da dosimetria.

8.19.

PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
06 (seis) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, mais pagamento 710 (setecentos e dez) dias-multa.

8.20.

MURILLO GABRIEL CANTANHEDE
(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, conforme operado na sentença, porquanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, de modo que a pena-base fica estabelecida em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, diante das atenuantes da
confissão
e da
menoridade relativa
, formo a pena de
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual
torno
definitiva
para este delito
, tendo em vista o decote na majorante da arma de fogo, nesta instância revisora.

8.21.

MURILLO GABRIEL CANTANHEDE
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, tendo em vista a regra da Súmula n.º 231 do STJ (segunda fase) e a ausência de majorantes ou minorantes na terceira fase da dosimetria.

8.22.

MURILLO GABRIEL CANTANHEDE
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
06 (seis) anos de reclusão
, mais pagamento 710 (setecentos e dez) dias-multa.

8.23.

LUCAS VINÍCIUS SANTOS ROCA
(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, conforme operado na sentença, porquanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, de modo que a pena-base fica estabelecida em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, diante da agravante da
reincidência
, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, formando a pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
e pagamento de 14 (dezesseis) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase da dosimetria.

8.24.

LUCAS VINÍCIUS SANTOS ROCA
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, diante da agravante da
reincidência
, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, formando a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, a qual
torno
definitiva
para este delito
, à míngua majorantes ou minorantes na terceira fase da dosimetria.

8.25.

LUCAS VINÍCIUS SANTOS ROCA
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, mais pagamento 830 (oitocentos e trinta) dias-multa.

8.26.

MARCUS VINÍCIUS NUNES PEREIRA
(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, conforme operado na sentença, porquanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, de modo que a pena-base fica estabelecida em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e majorantes ou minorantes na segunda e terceira fases da dosimetria.

8.27.

MARCUS VINÍCIUS NUNES PEREIRA
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e majorantes ou minorantes na segunda e terceira fases da dosimetria.

8.28.

MARCUS VINÍCIUS NUNES PEREIRA
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa.

8.29.

GUSTAVO SOUZA ROCHA
(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
e dos
MAUS ANTECEDENTES
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, para cada vetor negativado, conforme operado na sentença, de modo que a pena-base fica estabelecida em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, diante da agravante da
reincidência
, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, formando a pena de
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase da dosimetria.

8.30.

GUSTAVO SOUZA ROCHA
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor dos
MAUS ANTECEDENTES
, cujo peso mantenho em 1/10 (um décimo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, conforme operado na sentença, de modo que a pena-base fica estabelecida em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa.

Na segunda fase, diante da agravante da
reincidência
, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, formando a pena de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e pagamento de 898 (oitocentos e noventa e oito) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase da dosimetria.

8.31.

GUSTAVO SOUZA ROCHA
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, mais pagamento 914 (novecentos e quatorze) dias-multa.

8.32.

ANTÔNIO GERMANO CANTANHEDE COSTA
(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, conforme operado na sentença, porquanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, de modo que a pena-base fica estabelecida em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e majorantes ou minorantes na segunda e terceira fases da dosimetria.

8.33.

ANTÔNIO GERMANO CANTANHEDE COSTA
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e majorantes ou minorantes na segunda e terceira fases da dosimetria.

8.34.

ANTÔNIO GERMANO CANTANHEDE COSTA
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa.

8.35.

JHONATTAN PEREZ BRITO
(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, conforme operado na sentença, porquanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, de modo que a pena-base fica estabelecida em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, diante da agravante da
reincidência
, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, formando a pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
e pagamento de 14 (dezesseis) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase da dosimetria.

8.36.

JHONATTAN PEREZ BRITO
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, diante da agravante da
reincidência
, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, formando a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, a qual
torno
definitiva
para este delito
, à míngua majorantes ou minorantes na terceira fase da dosimetria.

8.37.

JHONATTAN PEREZ BRITO
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, mais pagamento 830 (oitocentos e trinta) dias-multa.

8.38.

KAILAINY OLIVEIRA DA COSTA
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, tendo em vista a regra da Súmula n.º 231 do STJ (segunda fase) e a ausência de majorantes ou minorantes na terceira fase da dosimetria.

8.39.

ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor dos
MAUS ANTECEDENTES
, cujo peso mantenho em 1/10 (um décimo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, conforme operado na sentença, de modo que a pena-base fica estabelecida em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa.

Na segunda fase, diante da agravante da
reincidência
, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, formando a pena de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e pagamento de 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase da dosimetria.

8.40.

PAULO HENRIQUE RODRIGUES FARIAS
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno

definitiva
para este delito
, tendo em vista a regra da Súmula n.º 231 do STJ (segunda fase) e a ausência de majorantes ou minorantes na terceira fase da dosimetria.

Prequestionamento
:

No contexto de suas razões recursais, o apelante
DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO
prequestiona a matéria controvertida ora em debate, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais às Cortes Superiores.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
GILSON MARIANO DANTAS
,
FELIPE MOTA DA SILVA
,
ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
,
DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO
,
ADIR JOSÉ PADILHA
,
PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA
,
MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA
,
LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA
,
MARCUS VINICIUS NUNES PEREIRA
,
GUSTAVO SOUZA ROCHA
,
ANTÔNIO GERMANO CANTANHEDE COSTA
,
JHONATTAN PEREZ BRITO
,
KAILAINY OLIVEIRA DA COSTA
,
ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES
e
PAULO HENRIQUE RODRIGUES FARIAS
, a fim de
REJEITAR
AS PRELIMINARES
de nulidade arguidas pela defesa.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos de
FELIPE
,
ANDERSON
,
DANIEL
,
LUCAS
,
MARCUS
,
GUSTAVO
,
JHONATTAN
,
KAILAINY
,
ALEXANDRE
e
PAULO
, ao tempo em que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos de
GILSON
,
PABLO
,
ANTÔNIO
,
ADIR
e
MURILLO
, apenas para readequar as penas-base, reajustar fração da agravante e afastar a circunstância majorante,
estendendo as providências cabíveis aos apelantes que se encontram na mesma situação fático-processual
, com fulcro no
art. 580 do CPP
, de modo que as
reprimendas
finais
e
definitivas
ficam reajustadas para os seguintes patamares:

1.

GILSON MARIANO DANTAS:
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, mais pagamento de 1.415 (mil, quatrocentos e quinze) dias-multa;

2.

FELIPE MOTA DA SILVA:
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa;

3.

ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS:
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 15 (vinte e quatro) dias de reclusão
, mais pagamento 912 (novecentos e doze) dias-multa;

4.

DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO:
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, mais pagamento 914 (novecentos e quatorze) dias-multa;

5.

ADIR JOSÉ PADILHA:
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa;

6.

PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA:
06 (seis) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, mais pagamento 710 (setecentos e dez) dias-multa;

7.

MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA:
06 (seis) anos de reclusão
, mais pagamento 710 (setecentos e dez) dias-multa;

8.

LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA:

07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, mais pagamento 830 (oitocentos e trinta) dias-multa;

9.

MARCUS VINICIUS NUNES PEREIRA:
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa;

10.

GUSTAVO SOUZA ROCHA:
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, mais pagamento 914 (novecentos e quatorze) dias-multa;

11.

ANTÔNIO GERMANO CANTANHEDE COSTA:

06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa;

12.

JHONATTAN PEREZ BRITO:

07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, mais pagamento 830 (oitocentos e trinta) dias-multa;

13.

KAILAINY OLIVEIRA DA COSTA:

03 (três) anos de reclusão
, mais pagamento de 700 (setecentos) dias-multa;

14.

ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES:

04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, mais pagamento de 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa;

15.

PAULO HENRIQUE RODRIGUES FARIAS
:

03 (três) anos de reclusão
, mais pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1001558-06.2021.8.11.0023 (“Operação Calçadão”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025